Tribunal: CARF
Processo: 16682.720030/2020-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2015
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. ROYALTIES, A QUALQUER TÍTULO. ABRANGÊNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), a expressão royalties, a qualquer título abrange rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, em observância ao art. 22 da Lei no 4.506/1964 e ao parágrafo único do art. 3o da Lei no 10.168/2000.
CIDE-REMESSAS. DECRETO REGULAMENTAR. RELAÇÃO. CARÁTER NÃO EXAUSTIVO.
O texto do Decreto no 4.195/2002 não esgota a disciplina das hipóteses de incidência da CIDE-Remessas, constante no art. 2o da Lei no 10.168/2000, e, portanto, não exclui a incidência prevista em lei para situações não elencadas expressamente em seu art. 10.
CIDE-REMESSAS. CONDECINE. EXIGÊNCIA CONJUNTA. POSSIBILIDADE.
É possível a exigência tanto de CIDE-Remessas quanto de CONDECINE, cada qual em seu âmbito de incidência, e a exigência conjunta de ambas, no caso pontual de operação que atenda, simultaneamente, as regras de incidência estabelecidas para as duas contribuições.
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. REAJUSTAMENTO. IRRF. INCLUSÃO.
Nos termos da Súmula CARF no 158, compõe a base de cálculo da CIDE-Remessas o Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF n. 108.
Conforme estabelece a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720030/2020-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.688 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
TELECINE PROGRAMACAO DE FILMES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2015
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. ROYALTIES, A QUALQUER TÍTULO.
ABRANGÊNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE), a expressão “royalties, a qualquer título” abrange
“rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de
direitos”, em observância ao art. 22 da Lei no 4.506/1964 e ao parágrafo único
do art. 3o da Lei no 10.168/2000.
CIDE-REMESSAS. DECRETO REGULAMENTAR. RELAÇÃO. CARÁTER
NÃO EXAUSTIVO.
O texto do Decreto no 4.195/2002 não esgota a disciplina das hipóteses de
incidência da CIDE-Remessas, constante no art. 2o da Lei no 10.168/2000, e,
portanto, não exclui a incidência prevista em lei para situações não elencadas
expressamente em seu art. 10.
CIDE-REMESSAS.
CONDECINE.
EXIGÊNCIA
CONJUNTA.
POSSIBILIDADE.
É possível a exigência tanto de CIDE-Remessas quanto de CONDECINE, cada
qual em seu âmbito de incidência, e a exigência conjunta de ambas, no caso
pontual de operação que atenda, simultaneamente, as regras de incidência
estabelecidas para as duas contribuições.
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. REAJUSTAMENTO. IRRF.
INCLUSÃO.
Nos termos da Súmula CARF no 158, compõe a base de cálculo da CIDE-
Remessas o Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro
do imposto retido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720030/2020-04
Fl. 14288
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF n. 108.
Conforme estabelece a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Sabrina Coutinho Barbosa (relatora) e
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Marcos Roberto da Silva. O Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues manifestou
intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Jose Schini Norbiato
(suplente convocado), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro Renan Gomes Rego, substituído
pelo conselheiro João Jose Schini Norbiato.

Relatório
Por bem retratar os fatos que gravitam à lide, adota-se o relatório do Acórdão
Recorrido, abaixo reproduzido:
Trata o processo de auto de infração lavrado em 10/01/2020 no âmbito da
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes no Rio de
Janeiro - Demac-RJ, relativo ao ano-calendário de 2015, por meio do qual é exigido da
interessada acima identificada, a contribuição de intervenção no domínio econômico -
CIDE, no valor de R$ 79.379.372,44 (fls. 13768/13774), acrescido de multa de ofício
(75%) e de encargos moratórios.
2.
I - DOS FATOS.
3. Os fatos verificados pela fiscalização no curso dos trabalhos de auditoria
foram registrados no Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 13722/13741, que será
reproduzido de forma resumida a seguir:
Fl. 14289
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

4.
I.1 – Da Auditoria.
5. A Interessada foi intimada, por meio do Termo de Início de Ação Fiscal –
TIAF (e-fls. 02/04), a apresentar a documentação comprobatória e os recolhimentos
realizados a título de IRRF e de CIDE, referentes às remessas informadas no Registro
“X450” da ECF 2015.
6. Analisando as traduções juramentadas do conjunto de contratos celebrados
pela TELECINE (DOC. 03 às e-fls. 59/546 em resposta ao TIAF) e cujas remessas
constam da planilha “PLANILHA DOC 01 (Arquivo não paginável juntado à e-fls.
13720)” (entregue na 2a resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 002 - TIF002 às e-fls.
13661/13665), verificou-se que os direitos ali previstos versam, em resumo, sobre
licenciamento de direitos para transmissão e difusão, no território brasileiro e em canais
específicos, de conteúdos audiovisuais relativos a séries ou programas de TV, filmes,
eventos esportivos ou musicais, na forma de televisão por assinatura, utilizando-se de
tecnologias/plataformas diversas, incluída a transmissão através da internet, dispositivos
móveis, direitos de tela grande, etc.
7. Verificou-se através da “PLANILHA DOC 01” acima, em que apresenta os
valores recolhidos de IRRF (0422 e 9427) e de CIDE (8741), no ano calendário de
2015, que apesar de ter havido recolhimento de CIDE nas remessas realizadas com o
pagamento do IRRF com o código 0422 (serviços técnicos, de assistência técnica etc), o
mesmo não ocorreu com as remessas realizadas com o pagamento do IRRF com o
código 9427 (direitos autorais, de transmissão por meio de televisão, etc), conforme
demonstrado no ANEXO I (e-fls. 13742/13761).
8. Verificou-se, na mesma planilha, que a natureza das operações na ampla
maioria das remessas realizadas com o pagamento de IRRF com o código 9427 refere-
se a “47582 - Cessão ou uso - Direitos Autorais”, ou seja, relativo ao pagamento de
royalties sobre a exploração de Direitos Autorais através de licenciamentos relativos a
transmissão de obras cinematográficas (vide como exemplo o Contrato da
“Lionsgate_License Agreement_Abduction + 10 (3194) LT-193.444” - acostado na
resposta ao TIAF como “Documentos Diversos - Outros - EUA2 - DOC. 03 -
Contratos7”, (e-fls. 7124/7337)
9. Conforme pormenorizada no item “I.3.1) CIDE - Remessas Ao Exterior –
Royalties”, adiante - restará inequivocamente demonstrado que os valores pagos,
creditados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior pelo direito de
transmitir obras audiovisuais têm a natureza jurídica de “royalties” devidos como
contraprestação pelo uso, exploração e/ou transmissão de obras intelectuais de autoria
de terceiros. Caracterizada, portanto, a ocorrência de remunerações a título de royalties,
configuram-se tais remessas como fatos geradores da CIDE.
10. A transferência de tecnologia está interligada à exploração de patentes ou de
uso de marcas e ao fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica.
Licenciamento de conteúdo de programação não está associado à transferência de
tecnologia. Licenciamento de uso, portanto, caracteriza-se como royalty.
11. Já com relação à natureza das outras remessas realizadas com o pagamento
de IRRF com o código 9427, ficou constatado que se referiam à operação “47197 -
Outros serviços técnicos, profissionais e administrativos - Serviços técnicos e
profissionais” (foram apenas 6 remessas).
12. A Interessada realizou recolhimentos de IRRF sob o código 0422 (ANEXO
II à e-fls. 13762/13767), com a mesma natureza da operação “47197 - Outros serviços
técnicos, profissionais e administrativos - Serviços técnicos e profissionais” e com uma
única remessa com o código de natureza da operação “47198 - Outros serviços técnicos,
profissionais e administrativos - Serviços técnicos e profissionais”. A Interessada
Fl. 14290
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

recolheu CIDE Remessas neste caso, conforme demonstrado no quadro resumo disposto
no item “I.4) Da Apuração do Crédito Tributário” deste relatório.
13. Ficará demonstrado que a CIDE incidirá quando tais valores forem remetidos
a residentes ou domiciliados no exterior a título de remuneração como contraprestação
por serviços técnicos, de assistência administrativa ou semelhantes, nos termos da
legislação mencionada no item “I.3.2) CIDE - Remessas ao Exterior - Serviços
Técnicos”.
14. Como contrapartida aos direitos e serviços técnicos contratados, a fiscalizada
efetuou remessas para os respectivos pagamentos (inclusive de taxas de licenciamento e
taxa técnica de transmissões, etc). Assim, remunerou pessoas jurídicas residentes ou
domiciliadas no exterior, prestadoras de serviços técnicos, de assistência administrativa
ou semelhantes ou detentoras dos direitos autorais de obras intelectuais, que são por elas
explorados e que, ao cederem onerosamente tais licenças para a TELECINE, esta
passou a explorá-las comercialmente junto a seus assinantes.
15. Dessa forma, todas as remessas ao exterior - efetivadas pela TELECINE às
pessoas jurídicas a título de remuneração pela prestação de serviços técnicos; de
assistência administrativa e semelhantes ou pagamento de royalties pelo licenciamento
de conteúdo de programação do exterior - configuram-se como fatos geradores da
CIDE.
16.
I.2 - Da Legislação Aplicável.
17.
I.2.1 - CIDE - Remessas ao Exterior - Royalties.
18. Abaixo transcrevem-se os dispositivos importantes em relação à CIDE:
“Lei no 10.168/2000
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela
pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no
exterior.
(...)
§ 2o A partir de 1 a de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados
no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. (Redação da pela Lei n°
10.332, de 2001).
§ 3oA contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior,
a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o
deste artigo. (Redação da vela Lei n° 10.332. de 2001).
§ 4o A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento). (Redação da pela
Lei n° 10.332, de 2001).
(...)
Fl. 14291
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

Art. 3o Compete à Secretaria da Receita Federal a administração e a
fiscalização da contribuição de que trata esta Lei.
Parágrafo único. A contribuição de que trata esta Lei sujeita-se às normas
relativas ao processo administrativo fiscal de determinação e exigência de
créditos tributários federais, previstas no Decreto n° 70.235. de 6 de março de
1972. e alterações posteriores, bem como, subsidiariamente e no que couber, às
disposições da legislação do imposto de renda, especialmente quanto a
penalidades e demais acréscimos aplicáveis.
(...)” (grifaram-se)
“Decreto n° 4.195/2002
Art 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei n° 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a
cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou
remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I- fornecimento de tecnologia;
II- prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III- serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV- cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.
................” (grifaram-se)
19. No tocante à definição de royalties, o artigo 22 da Lei n° 4.506/1964, assim
preceitua:
“Lei no 4.506/1964
Art. 22. Serão classificados como “royalties” os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
(...)
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador
do bem ou obra.”(grifaram-se)
20. Deve-se conjugar esta definição de royalties com o disposto no art. 7o da Lei
n° 9.610/1998 que, entre outras providências, altera, atualiza e consolida a legislação
sobre direitos autorais:
“Lei no 9.610/1998
Art. 7o São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por
qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido
ou que se invente no futuro, tais como:
(...)
VI-as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;
Fl. 14292
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

VII- as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da
fotografia;
VIII- as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;
IX- as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;
X- os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia,
topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;
XI- as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais,
apresentadas como criação intelectual nova;
XII- os programas de computador;
XIII- as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários,
bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição
de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.” (grifaram-se)
21. A Instrução Normativa - IN RFB n° 1.455/2014 dispõe acerca da incidência
do imposto sobre a renda na fonte sobre rendimentos pagos, creditados, empregados,
entregues ou remetidos para pessoas jurídicas domiciliadas no exterior. Vejamos o que
diz o artigo 17, sobre royalties:
“IN RFB 1.455/2014
Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas
a pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de qualquer
natureza e de remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica,
administrativa e semelhantes sujeitam-se à incidência do imposto na fonte à
alíquota de 15% (quinze por cento).
§ 1 o Para fins do disposto no caput:
I- classificam-se como royalties os rendimentos de qualquer espécie decorrentes
do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
(...)
d) exploração de direitos autorais, salvo quando recebidos pelo autor ou criador
do bem ou obra.
II- considera-se:
a) serviço técnico a execução de serviço que dependa de conhecimentos técnicos
especializados ou que envolva assistência administrativa ou prestação de
consultoria, realizado por profissionais independentes ou com vínculo
empregatício ou, ainda, decorrente de estruturas automatizadas com claro
conteúdo tecnológico; e
b) assistência técnica a assessoria permanente prestada pela cedente de
processo ou fórmula secreta à concessionária, mediante técnicos, desenhos,
estudos, instruções enviadas ao País e outros serviços semelhantes, os quais
possibilitem a efetiva utilização do processo ou fórmula cedido.” (grifaram-se)
22. Assim, os valores pagos, creditados ou remetidos a residentes ou
domiciliados no exterior pelo direito de transmitir obras audiovisuais, tais como filmes,
programas e outros eventos de televisão, têm a natureza jurídica de royalties devidos
como contraprestação pelo uso, exploração e/ou transmissão de obras intelectuais de
autoria de terceiros, que são as pessoas físicas autoras ou criadoras das referidas obras.
Fl. 14293
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

23. Nesse sentido há incidência de CIDE sobre o montante pago, creditado ou
remetido.
24. O CARF - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - tem manifestado o
entendimento de que estão sujeitos à CIDE os valores pagos, creditados e/ou remetidos
a residentes/domiciliados no exterior, a título de pagamento pelos serviços decorrentes
de licença e uso na exploração e transmissão de filmes, programas e eventos em
televisão, assim como na transmissão de sinais de televisão por assinatura, que são
classificados como royalties.
25. Abaixo transcreve-se, apenas a título de exemplo, trechos da ementa de um
desses acórdãos (grifou-se):
ACÓRDÃO No 3202-000.822
“CIDE. REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES.
A partir de 1/1/2002, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE) incide também sobre o valor de royalties, a qualquer título, que a pessoa
jurídica pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter a residente ou
domiciliado no exterior, inclusive os royalties decorrentes de licença e direito de
uso na exploração e transmissão de filmes, programas e eventos em televisão
por assinatura”.
26. Não obstante o artigo 10 do Decreto n° 4.195/2002 trazer um rol de situações
em que a CIDE é devida sem, entretanto, enumerar os royalties a qualquer título ou
mesmo sem tratar dos royalties decorrentes de exploração de direitos autorais, o
entendimento do CARF segue o sentido lógico de que a interpretação deve ser efetivada
conforme o disposto na Lei n° 10.168/2000, uma vez que a norma infralegal não deve
trazer qualquer restrição à incidência da contribuição sobre os royalties realizados pela
empresa brasileira a fornecedores no exterior em razão da aquisição de direitos sobre o
licenciamento para transmissão de programas de televisão - materialidade expressa no
artigo 2o, § 2o, da Lei n° 10.168/2000.
27. Com relação à transferência de conhecimento tecnológico: o CARF
manifesta claramente que tal transferência não é condição sine qua non para a
incidência da CIDE e, tampouco, que o decreto possa se sobrepor à lei na definição do
fato gerador da obrigação tributária, conforme dispõe o inciso III, artigo 97 do Código
Tributário Nacional - CTN. Cita-se trecho da ementa do Acórdão 3102-002.020 a seguir
(grifou-se):
“ACÓRDÃO No 3102-002.020
LICENÇA DE USO OU AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO TECNOLÓGICO.
SERVIÇOS
TÉCNICOS,
DE
ASSISTÊNCIA
ADMINISTRATIVA
E
SEMELHANTES. ROYALTIES. PAGAMENTO, CREDITAMENTO. ENTREGA
EMPREGO OU REMESSA AO EXTERIOR. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA.
TRANSFERÊNCIA
DE
TECNOLOGIA.
CONDIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO LEGAL.
A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE onera os valores
pagos creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes
ou domiciliados no exterior, por licença de uso de conhecimentos tecnológicos,
aquisição
de
conhecimentos
tecnológicos,
contratos
que
impliquem
transferência tecnológica, serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes, e royalties. A transferência de conhecimento tecnológico não é
condição para incidência da Contribuição.
Fl. 14294
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

FATO
GERADOR.
LEGISLAÇÃO
REGULAMENTAR.
DECRETO.
DEFINIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA LEGAL.
Dispõe o Código Tributário Nacional, que somente a lei pode definir o fato
gerador da obrigação tributária principal. O Decreto editado com a finalidade
de regulamentá-la deve ser interpretado em conformidade suas disposições.
Harmoniza-se com esse pressuposto, a ausência, no Decreto, de expressões
taxativas, que delimitem, ainda que no fito de interpretar, o universo das
hipóteses de incidência previstas na Lei”.
28. Por fim, destaca-se que o voto do Conselheiro Relator na análise de Recurso
Especial do Contribuinte, no processo que culminou com o Acórdão n° 9303-006-993,
sobre os “efeitos do Decreto n° 4.195/2002”, ao conjugar os preceitos dos artigos 1o e 2o
da Lei n° 10.168/2000, com os descritos no artigo 10, do Decreto n° 4.195/2002,
estabeleceu que (grifou-se):
ACÓRDÃO No 9303-006.993 (trecho do voto do Relator)
“Desses dispositivos legais, extrai-se que o legislador determinou a incidência
da contribuição tanto nos casos em que a pessoa jurídica é detentora de licença
de uso como nos casos de aquisição de conhecimentos tecnológicos. Interpreta-
se que, pelo texto legal, a licença de uso não está vinculada à suposta
necessidade de haver transferência de conhecimento tecnológico ”.
29.
I.2.2 - CIDE - Remessas Ao Exterior - Serviços Técnicos
30. Como visto no item I.2.1, o § 2o do artigo 2o da Lei n° 10.168/2000 dispõe
que, a partir de 01/01/2002, a CIDE também é devida “... pelas pessoas jurídicas
signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no
exterior”. Já o § 3o determina que “... A contribuição incidirá sobre os valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas
no caput e no § 2o deste artigo” (grifou-se).
31. Conforme transcrito no item I.2.1 - a alínea “a” do inciso II, artigo 17 da IN
RFB N° 1.455/2014 dispõe que considera-se serviço técnico como “... a execução de
serviço que dependa de conhecimentos técnicos especializados ou que envolva
assistência administrativa ou prestação de consultoria, realizado por profissionais
independentes ou com vínculo empregatício ou, ainda, decorrente de estruturas
automatizadas com claro conteúdo tecnológico” (grifou-se).
32. Neste sentido, os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior - a título de
remuneração decorrente das obrigações indicadas no § 2o do artigo 2o da Lei n°
10.168/2000 - têm a natureza jurídica de royalties devidos como contraprestação por
serviços técnicos, de assistência administrativa ou semelhantes. Como consequência,
tais transferências se sujeitam à incidência da CIDE sobre o montante pago, creditado
ou remetido.
33. Nesse mesmo sentido, indica a Súmula CARF n° 127 - com efeito vinculante
para a Administração Tributária Federal, conforme Portaria ME n° 129/2019, DOU de
02/04/2019 - ao esclarecer que: “A incidência da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico (CIDE) na contratação de serviços técnicos prestados por
residentes ou domiciliados no exterior prescinde da ocorrência de transferência de
tecnologia”.
34. Citam-se algumas manifestações do CARF sobre o tema (grifaram-se):
Fl. 14295
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

“ACÓRDÃO No 3401-004.356
CIDE. INCIDÊNCIA. REMESSAS AO EXTERIOR. SERVIÇOS TÉCNICOS. A
partir de 1 o de janeiro de 2002, a CIDE passou a ser devida também pelas
pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços
técnicos e de assistência técnica prestados por residentes ou domiciliados no
exterior, sendo irrelevante que os contratos tenham sido realizados por
intermédio de outra empresa do mesmo grupo no exterior, e que os valores
tenham sido remetidos sob a denominação de reembolso”.
“ACÓRDÃO No 3302-004.822
REMESSA AO EXTERIOR. REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TÉCNICOS. INCIDÊNCIA DA CIDE. POSSIBILIDADE. Há
incidência da CIDE sobre os valores da remuneração mensalmente pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a residentes ou domiciliados
no exterior, em retribuição pela prestação de serviços técnicos estabelecidos em
contrato, não havendo, nestes casos, para a caracterização da hipótese de
incidência da contribuição qualquer vinculação com transferência de
tecnologia”.
“ACÓRDÃO No 3301-006.213
REMESSAS AO EXTERIOR. SERVIÇOS TÉCNICOS. BASE DE CÁLCULO.
IRRF. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. Inexiste amparo legal para a exclusão
da base de cálculo da CIDE do valor do Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) incidente sobre os valores pagos, creditados e/ou remetidos a
residentes/domiciliados no exterior, ainda que o ônus tenha sido assumido pelo
tomador dos serviços”.
35.
I.3 - Da Base de Cálculo da CIDE - Remessas ao Exterior
36. A RFB - por meio do Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 25, de 13 de
outubro de 2004, - estabeleceu que a base de cálculo da CIDE é “... o valor total da
operação, ainda que não sejam as remessas integralmente enviadas ao exterior, e não
apenas o saldo líquido resultante de encontro de contas envolvendo débitos e créditos
entre o tomador e o prestador dos serviços” (grifou-se).
37. A Solução de Divergência Cosit n° 17/2011, no mesmo sentido quanto à
CIDE (grifou-se):
“Solução de Divergência n° 17, de 29 de junho de 2011:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
BASE DE CALCULO CIDE. PESSOA JURÍDICA BRASILEIRA. ASSUNÇÃO
DO ÔNUS DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). O valor do
Imposto de Renda na Fonte incidente sobre as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas ao exterior compõe a base de cálculo da
Contribuição
de
Intervenção
no
Domínio
Econômico
(CIDE),
independentemente de a fonte pagadora assumir o ônus imposto do IRRF”.
38. A Súmula CARF n° 158 esclarecer que: “O Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF incidente sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração
pelas obrigações contraídas, compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico -CIDE de que trata a Lei n° 10.168/2000, ainda que a fonte
pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido” (grifou-se).
39. Citam-se trechos de ementas de alguns acórdãos do CARF (grifaram-se):
Fl. 14296
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

“ACÓRDÃO No 3201-002.853
CIDE-REMESSAS. BASE DE CALCULO
A base de cálculo da CIDE-Remessas é o valor bruto do direito da pessoa
jurídica no exterior, e não o valor líquido do IRRF, independentemente da
eventual convenção particular quanto ao ônus relativo ao IRRF”.
“ACÓRDÃO N°3302-005.578
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE(IRRF). CÁLCULO POR DENTRO (GROSS-UP). VALOR DO
IMPOSTO. INCORPORAÇÃO AO VALOR DA OPERAÇÃO.
O valor do Imposto de Renda (IRRF) incidente sobre o valor pago na espécie de
operação onerada pela Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -
CIDE e retido pela fonte pagadora integra a base de cálculo da Contribuição. A
metodologia de cálculo conhecida como "cálculo por dentro", própria dos
tributos para os quais a responsabilidade pela retenção e recolhimento é
atribuída à fonte pagadora (ou a quem paga), acarreta o reajuste do próprio
valor da operação, que passa a ser integrado pelo valor do imposto retido ”.
40.
I.3.1 - Da CONDECINE - Contribuição p/ Desenvolvimento da
Indústria Cinematográfica Nacional
41. A CONDECINE foi instituída pela Medida Provisória n° 2.228-1/2001. O
artigo 34 dispõe sobre sua finalidade: a destinação ao Fundo Nacional da Cultura - FNC
e alocação em categoria de programação específica denominada Fundo Setorial do
Audiovisual, para aplicação nas atividades de fomento relativas ao Programas de Apoio
ao Desenvolvimento do Cinema Brasileiro - PRODECINE, ao Programa de Apoio ao
Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro - PRODAV e ao Programa de Apoio ao
Desenvolvimento da Infraestrutura do Cinema e do Audiovisual - PRO-INFRA.
42.
I.3.2 - CIDE X CONDECINE - Inocorrência de Bis in idem
43. A Constituição Federal, ao discorrer sobre as contribuições sociais de
intervenção no domínio econômico ou de interesse de categorias profissionais ou
econômica, afastou a ocorrência do bis in idem ao permitir, como regra, a incidência de
mais de uma contribuição sobre a mesma hipótese de incidência. O parágrafo 2o do
artigo 149 dispõe especificamente sobre as contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico, enquanto o parágrafo 4o preceitua sobre a obrigatoriedade de lei
que defina as hipóteses em que as contribuições incidirão apenas uma vez (grifou-se):
“CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado
o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195,
§ 6 o , relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que
trata o caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional - ECn°33. de
2001)
I- não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela EC
n° 33. de 2001)
Fl. 14297
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

II- incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços;
(Redação dada pela EC n° 42, de 19.12.2003)
III- poderão ter alíquotas: (Incluído pela Ecno 33, de 2001) ad valorem, tendo
por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de
importação, o valor aduaneiro; (Incluído pela Ec no 33, de 2001) específica,
tendo por base a unidade de medida adotada. (Incluído pela Ec no 33, de 2001)
(...)
§ 4o A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez
(Incluído pela Ec no 33, de2001) ”.
44. Há outras situações similares no ordenamento tributário brasileiro, como em
relação às contribuições para o PIS/PASEP e COFINS cumulativos, devidas pelas
pessoas jurídicas de direito privado, onde se configuram a mesma hipótese de
incidência: a obtenção de faturamento, nos termos da Lei n° 9.718/1998, mas com
destinações específicas, da mesma forma como ocorre no caso da CIDE e da
CONDECINE.
45. A CIDE tem por finalidade a aplicação no Programa de Estímulo à Interação
Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, atendendo a interesses específicos,
com benefícios diretos e indiretos, na forma de projetos de pesquisa e desenvolvimento,
de implantação de infraestrutura, de capacitação de recursos humanos, de apoio à
produção e à formação de parques industriais, entre outras medidas, nos termos do
Decreto n° 4.195/2002 (que regulamenta a lei instituidora da CIDE).
46. A eleição dos sujeitos passivos não viola os princípios da isonomia e da
razoabilidade, uma vez que as incidências observaram a espécie de atividade e os
serviços beneficiados seja pela política de fomento científico-tecnológico, seja pela
política de fomento às atividades culturais, de cinema e do audiovisual.
47. O CARF tem manifestado o entendimento de que inexiste dupla tributação
(bis in idem) na exigência conjunta da CIDE e da CONDECINE. Cita-se trecho de
ementa de um acórdão (grifou-se):
“ACÓRDÃO No 3401-006.620
CIDE-REMESSAS. CONDECINE. EXIGÊNCIA CONJUNTA. POSSIBILIDADE.
É possível a exigência tanto de CIDE-Remessas quanto de CONDECINE, cada
qual em seu âmbito de incidência, e a exigência conjunta de ambas, no caso
pontual de operação que atenda, simultaneamente, as regras de incidência
estabelecidas para as duas contribuições.”
48.
I.4 - Da Apuração do Crédito Tributário
49. Vimos que a fiscalizada (em resposta ao TIF002, que solicitara o
detalhamento das remessas realizadas no ano calendário de 2015) disponibilizou a
“PLANILHA DOC 01 (Arquivo não paginável juntado à e-fls. 13720)”. A partir desta
planilha, foram levantados os totais mensais das remessas efetuadas para o exterior,
conforme ANEXOS I e II deste TVF, sendo certo que os valores informados pela
contribuinte foram integralmente aceitos pela fiscalização, inclusive a Base de Cálculo
reajustada para o IRRF - sendo expurgadas as remessas porventura canceladas - que
também foi a utilizada para a apuração da CIDE.
50. Verificou-se existirem DCTF's com débitos apurados e respectivos créditos
vinculados sob o código de receita: 8741 - CIDE/Remessas ao Exterior. Assim, tais
valores devem ser considerados e deduzidos, mês a mês, na apuração das contribuições
devidas.
Fl. 14298
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

51. Dessa forma, foi feito um batimento entre os recolhimentos feitos pela
contribuinte e respectivas Bases de Cálculo para a devida apuração da contribuição.
52. O quadro a seguir consolida os valores indicados pela fiscalização nos
Anexos I (e-fls.13742/13761) e II (e-fls. 13762/13767). Assim, para apurar os valores
devidos da CIDE sobre tais remessas, devemos também considerar o IRRF devido sobre
estas operações, chegando, com isso, ao que denominamos de Bases de Cálculo
Ajustadas (que, no quadro, está nomeada como Base de Cálculo da CIDE), conforme
quadro resumo abaixo:

53.
I.5 - Considerações Finais
54. A fundamentação legal concernente às infrações apuradas é a relatada neste
Termo e contida no respectivo Auto de Infração.
55. Acompanham este Termo de Verificação Fiscal os seguintes Anexos:
ANEXO I - Demonstrativo da Base de Cálculo da CIDE relativa ao código de
recolhimento do IRRF 9427 (e-fls.13742/13761); ANEXO II - Demonstrativo da Base
de Cálculo da CIDE relativa ao código de recolhimento do IRRF 0422 (e-fls.
13762/13767).
56.
II - DA CIÊNCIA.
57. A interessada foi cientificada do auto de infração no dia 14/01/2020,
pessoalmente na figura seu representante legal, conforme procuração às e-fls.
13777/13780, conforme Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento total do
Procedimento Fiscal às e-fls. 13782/13783.
58.
III - IMPUGNAÇÃO
59. No dia 12/02/2020 (e-fls. 13786), foi apresentada, pela interessada, a
impugnação (e-fls. 13788/13832), cujas alegações, resumidamente, transcrevem-se a
seguir:
59.1
“III.1 - Dos Fatos e do Mérito.
59.2
III.1.1 - Das Considerações Preliminares Sobre o Art. 3o, Parágrafo
Único, da Lei n° 10.168/00.
59.3 Importante esclarecer o alcance do parágrafo único do art. 3o da Lei n°
10.168/00, que foi citado pela AUTORIDADE, aparentemente, para justificar a
aplicação, para os fins da CIDE, do conceito de royalties dado, por equiparação, pela
legislação do IRPF (mais especificamente pelo art. 22, d, da Lei n° 4.506/64).
59.4 O art. 11, III, da Lei Complementar n° 95, de 26.02.1998, estatui que (i)
cada artigo de lei deve ter conteúdo restrito a um único assunto ou princípio, e (ii) os
Fl. 14299
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

parágrafos devem expressar aspectos complementares à norma enunciada no caput do
artigo e as exceções à regra por este estabelecida:
“Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e
ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
(...)
III - para a obtenção de ordem lógica:
(.. .)
b)restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou princípio;
c)expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma
enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
(...)”
59.5 Vê-se, portanto, que a norma enunciada no caput do art. 3° da Lei n°
10.168/00 trata de um único assunto, qual seja: a competência atribuída à antiga
Secretaria da Receita Federal (atual Receita Federal do Brasil - RFB) para
administrar e fiscalizar a arrecadação da CIDE.
59.6 O parágrafo único do art. 3o complementa à norma enunciada no caput e
determina, em sua parte inicial, que, ao processo administrativo de constituição do
crédito tributário relativo à CIDE, aplicam-se as regras e o rito do Decreto n°
70.235/72, que rege o processo administrativo de determinação e exigência dos
créditos tributários da União.
59.7 Já a parte final do parágrafo único do art. 3o da Lei n° 10.168/00, ao
prever a aplicação subsidiária e no que couber das disposições da legislação do IR à
CIDE, “especialmente quanto a penalidades e demais acréscimos aplicáveis”,
complementa a regra do caput e se refere aos acréscimos legais incidentes sobre a
CIDE inadimplida, que poderão ser eventualmente exigidos pela AUTORIDADE em
decorrência da competência a ela atribuída pelo caput.
59.8 Logo, tendo em vista o objeto do art. 3o da Lei n° 10.168/00 (competência
da RFB para administrar e fiscalizar a arrecadação da CIDE) e o fato de que o
parágrafo único contém aspectos meramente complementares à norma do caput, resta
evidente que esse dispositivo não define o conceito do fato gerador da CIDE.
59.9 A administração e fiscalização da arrecadação da CIDE e a definição do
fato gerador são “coisas completamente distintas”.
59.10 Em consequência, o art. 3o, parágrafo único, da Lei n° 10.168/00 não
ampara a AUTORIDADE para exigir royalties para fins da CIDE como sendo o
previsto no art. 22, d, da Lei n° 4.506/64 para os fins do IRPF.
59.11 Ademais, conforme será demonstrado nas seções seguintes, outros
dispositivos legais e específicos (omitidos no TERMO) determinam que o conceito de
royalties para fins da CIDE está atrelado ao do IRF sobre remessas ao exterior, e não
ao do IRPF (que nada tem a ver com a referida contribuição).
59.12 Assim, a expressão “royalties a qualquer título” para fins de incidência
da CIDE, por força de lei, está atrelada à legislação do IRF nas remessas ao exterior, a
qual não equiparou direitos autorais, direitos de transmissão nem os direitos de
exploração de obras audiovisuais a royalties e sempre lhes atribuiu tratamento
tributário diferenciado, conforme será demonstrado mais adiante.
Fl. 14300
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

59.13 III.1.2 - O Conceito de Royalties a Qualquer Título Para Fins de
Incidência da Cide é o Conceito de Royalties a Qualquer Título Para Fins do IRF
Sobre Remessas ao Exterior
59.14 O legislador deixou expresso que a instituição da CIDE sobre royalties a
qualquer título está atrelada à legislação do IRF nas remessas ao exterior sobre
royalties de qualquer natureza, devendo a base de incidência daquela contribuição
(CIDE) coincidir “plenamente” com a base de incidência deste imposto (IRF), que teve
concomitante redução da respectiva alíquota.
59.15 Com efeito, em 30.11.2000, foi reeditada a Medida Provisória (MP) n°
1.459, de 21.05.1996 (sob o n° 2.062-60), que assim dispôs:
“Art. 3° Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda
incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas ao exterior a título de royalties, de qualquer natureza.
§ 1° Relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de
2001, a alíquota de que trata o caput passa a ser de vinte e cinco por cento.
§ 2° A alíquota referida no parágrafo anterior e a aplicável às importância
pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título
de serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes, será
reduzida para quinze por cento, na hipótese de instituição de contribuição de
intervenção no domínio econômico incidente sobre essas mesmas importâncias.
§ 3° A redução de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á a partir do início
da cobrança da referida contribuição.”
59.16 Por sua vez, na Mensagem n° 1.060 do Projeto de Lei (PL) n° 5.484, de
2001, que deu origem à Lei n° 10.332/01 (que ampliou a base de cálculo da CIDE), foi
esclarecido que:
“O projeto de lei prevê ainda a adequação da base de incidência da
contribuição, criada pela Lei n° 10.168, de 2000, ampliando sua abrangência de
forma a coincidir plenamente com a base de incidência do imposto de renda,
com redução concomitante do mesmo.” (Grifou-se)
59.17 As supratranscritas MP n° 2.062-60 e Mensagem que acompanhou o PL
convolado na Lei n° 10.332/01 são categóricas em estatuir que o conceito de royalties a
qualquer título (base de incidência) para fins da CIDE tem que “coincidir plenamente
”com aquele previsto para o IRF sobre remessas ao exterior, tendo o legislador,
inclusive, atrelado a redução da alíquota do IRF aplicável aos royalties à incidência da
CIDE.
59.18 Assim, a CIDE deve incidir sobre as remessas de royalties a qualquer
título tributadas pelo IRF à alíquota de 25% e que tiveram redução desta alíquota para
15% pela instituição da referida contribuição.
59.19 Não fosse o início da cobrança da CIDE, o IRF assim incidiria sobre as
seguintes remessas ao exterior:
a)15% sobre os rendimentos em geral (neles compreendidos os direitos
autorais), nos termos do art. 28 da Lei n° 9.249, de 26.12.1995;
b)15% sobre os rendimentos decorrentes dos direitos de exploração de obras
audiovisuais, inclusive, películas cinematográficas, nos termos do art. 28 da Lei
n° 9.249/95;
Fl. 14301
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

c)15% sobre as importâncias remetidas ao exterior em razão da aquisição, a
qualquer título, de direitos de transmissão, inclusive de filmes e eventos (tais
como os esportivos), nos termos do art. 72 da Lei n° 9.430, de 27.12.1996; e
d)25% sobre os royalties de qualquer natureza, nos termos do art. 3o da
supratranscrita MP n° 2.062-60/00.
59.20 Logo, de acordo com a própria legislação que tratou da CIDE, tal
contribuição não incide sobre as importâncias referidas nos itens (a), (b) e (c) do item
acima, porque não são royalties de qualquer natureza para fins do IRF sobre remessas
ao exterior nem estavam sujeitos à alíquota de 25%.
59.21 Dessa forma, é descabida a pretensão da AUTORIDADE de exigir a CIDE
com fundamento no conceito de royalties previsto no art. 22, d, da Lei n° 4.506/64, o
qual não se aplica ao IRF sobre remessas ao exterior e não teve alíquota alterada pela
MP n° 2.062-60.
59.22 Vê-se, pois, que a AUTORIDADE ofende o disposto no art. 3° da referida
MP e na Mensagem do PL que deu origem à Lei n° 10.332/01.
59.23 III.1.3 - Do Histórico da Legislação do IRF (a que a Cide Está
Atrelada), o Qual Demonstra que Aquelas Importâncias Mencionadas nos Itens (A),
(B) e (C) do Item 59.19, Acima, não Foram Consideradas Royalties de Qualquer
Natureza Para Fins do IRF Sobre Remessas
59.24 Na vigência do DL n° 5.844, de 23.09.1943, com a redação dada pela Lei
n° 154, de 25.11.1947, os rendimentos percebidos por residentes ou domiciliados no
exterior estavam sujeitos à tributação genérica do IRF, à alíquota de 15% (art. 97),
salvo os rendimentos decorrentes da exploração de películas cinematográficas pagos,
creditados, empregados, remetidos ou entregues aos produtores, distribuidores ou
intermediários no exterior, que estavam sujeitos ao IRF à alíquota de 20%, calculado
sobre uma base ajustada (art. 98):
“DOS
RENDIMENTOS
DE
RESIDENTES
OU
DOMICILIADOS
NO
ESTRANGEIRO
Art. 97. Sofrerão o desconto do imposto à razão de 15% os rendimentos
percebidos: (Lei n° 154)
a) pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no estrangeiro;
b) pelos residentes no país que estiverem ausentes no exterior por mais de doze
meses, salvo os referidos no art. 73;
c) pelos residentes no estrangeiro que permanecerem no território nacional por
menos de doze meses.”
..............
“DOS
RENDIMENTOS
DA
EXPLORAÇÃO
DE
PELÍCULAS
CINEMATOGRÁFICAS ESTRANGEIRAS
Art. 98. Considera-se rendimento tributável da exploração de películas
cinematográficas estrangeiras, no país, a percentagem de 30% sobre as
importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues aos
produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, sujeita ao desconto do
imposto na fonte à razão da taxa de 20 %. (Lei no 154).
.............
Fl. 14302
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

Art. 100. A retenção do imposto de que tratam os arts. 97 e 98 compete à fonte,
quando pagar, creditar, empregar, remeter ou entregar o rendimento. Parágrafo
único. Excetuam-se os seguintes casos, em que competirá ao procurador a
retenção:
a) quando se tratar de aluguéis de imóveis;
b) quando o procurador não der conhecimento à fonte de que o proprietário do
rendimento reside ou é domiciliado no estrangeiro.”
59.25 O Decreto n° 24.239, de 22.12.1947, aprovou o Regulamento para a
cobrança e fiscalização do Imposto de Renda, e reproduziu, em seus arts. 97, 98 e 100,
as regras acima transcritas.
59.26 Posteriormente, o art. 30 da Lei n° 2.354, de 29.11.1954, alterou o art. 97
do referido Decreto 24.239/47, aumentando para 20% a alíquota genérica do IRF
incidente sobre rendimentos auferidos por residentes no exterior, e estabelecendo uma
alíquota específica de 25% para o IRF incidente sobre os royalties pagos ao exterior.
Eis o teor do referido art. 97, já com as alterações da Lei n° 2.354/54:
“Art. 97 - Estão sujeitos ao desconto do imposto:
1o - À razão da taxa de 20 % (vinte por cento) os rendimentos percebidos pelas
pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no estrangeiro e pelos
residentes no País que estiverem ausentes no exterior por mais de doze meses,
ressalvado o disposto no inciso 2° deste artigo.
2° - À razão da taxa de 25% (vinte e cinco por cento), os rendimentos
percebidos pelas pessoas de que trata o inciso anterior, a título de “royalties”,
tais como os decorrentes da exploração de marcas de indústria e de comércio,
de patentes de invenção, processos ou fórmulas de fabricação.”
59.27 Registre-se que a Lei n° 2.354/54 não alterou o art. 98 do Decreto
24.239/47, que, como visto, previa destacadamente os rendimentos decorrentes da
exploração de películas cinematográficas e estabelecia sua tributação pelo IRF à
alíquota específica de 20%.
59.28 Primeira conclusão: os rendimentos decorrentes da exploração de
películas cinematográficas (art. 98 do Decreto n° 24.239/47) não estavam contidos no
conceito de royalties (art. 97, item 2o), e permaneceram sujeitos à alíquota de IRF de
20%, a eles não se aplicando a alíquota de 25% instituída para os royalties pelo art. 30
da Lei n° 2.354/54.
59.29 Em 31.12.1956, foi baixado o Decreto n° 40.702, aprovando um novo
Regulamento para a cobrança e fiscalização do Imposto de Renda.
59.30 Esse novo Regulamento confirmou que os rendimentos decorrentes da
exploração de películas cinematográficas (que passaram a estar previstos no art. 97, §
3°) não se confundiam com royalties (que foram mantidos no item 2o do art. 97), tanto
que se submetiam à tributação pelo IRF sob alíquotas distintas:
“ Art. 97. Estão sujeitos ao desconto do impôsto; (Lei n° 2.354, art. 30):
1°) à razão de 20% (vinte por cento), os rendimentos percebidos pelas pessoas
físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no estrangeiro e pelos residentes
no país que estiverem ausentes no exterior por mais de doze meses, ressalvado o
disposto no inciso 2° dêste artigo;
2°) à razão de 25% (vinte e cinco por cento), os rendimentos percebidos pelas
pessoas de que trata o inciso anterior, a título de royalties, tais como
Fl. 14303
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

decorrentes da exploração de marcas de indústria e de comércio de patente de
invenção e processos ou fórmulas de fabricação.
.................
§ 3° Considera-se rendimento tributável da exploração de películas
cinematógráficas estrangeiras, no país, a percentagem de 30% (trinta por cento)
sôbre as importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues
aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, sujeita ao desconto
do impôsto na fonte à razão de 20% (vinte por cento); ”
59.31 Posteriormente, os arts. 77 e 78 da Lei n° 3.470, de 28.11.1958, alteraram
o item 1° do referido art. 97 do Decreto n° 40.702/56 (ou seja, aquele item 1o que
tratava dos rendimentos em geral auferidos por residentes no exterior, aí não
compreendidos os royalties, por estarem estes previstos no item 2° daquele dispositivo),
para nele aglutinar os rendimentos decorrentes da exploração de películas
cinematográficas e elevar a alíquota de IRF incidente sobre aqueles rendimentos em
geral, inclusive oriundos da exploração de películas, de 20% para 25%: “Art 77. O
item 1o do art. 97, do Regulamento do Imposto de Renda passa a vigorar com a
seguinte redação: § 1 o ) à razão de 25% (vinte e cinco por cento): - os rendimentos
percebidos pelas pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no
estrangeiro, inclusive aqueles oriundos da exploração de películas cinematográficas; -
os rendimentos percebidos pelos residentes no país, que estiverem ausentes no exterior
por mais de doze meses." Art 78. Os §§ 3o e 4o do art. 97 da Consolidação das Leis do
Imposto de Renda (Regulamento aprovado pelo Decreto n° 40.702, de 31 de dezembro
de 1956), passam a vigorar com a seguinte redação: § 3° Considera-se rendimento
tributável da exploração de películas cinematográficas estrangeiras, no país, a
percentagem de 30% (trinta por cento) sobre as importâncias pagas, creditadas,
empregadas, remetidas ou entregues aos produtores, distribuidores ou intermediários,
no exterior.” 59.32 Segunda conclusão: vê-se, mais uma vez, que os rendimentos
decorrentes da exploração de películas cinematográficas não estavam contidos no
conceito de royalties, que já eram tributados à alíquota de 25%. 59.33 Em seguida, o
art. 45 da Lei n° 4.131, 03.09.1962, com a redação dada pelo DL n° 862, de 1966, que
disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas para o exterior, majorou a
alíquota do IRF sobre os rendimentos oriundos da exploração de películas
cinematográficas para 40%, mantendo, pois, a distinção, para fins de IRF, do
tratamento dado pelo legislador aos referidos direitos de exploração de películas
cinematográficas e os royalties em geral, que se mantiveram destacados e tributados
pelo IRF à alíquota de 25%, com fundamento no art. 30 da Lei n° 2.354/54 (na parte
em que alterou o art. 97, item 2, do Decreto n° 24.239/47) : “Art. 45. Os rendimentos
oriundos da exploração de películas cinematográficas, excetuados os dos exibidores
não importadores, serão sujeitos ao desconto do imposto à razão de 40%, ficando
porém, o contribuinte obrigado a fazer um depósito no Banco do Brasil S.A. em conta
especial, de 40% do imposto devido, a crédito da Empresa Brasileira de Filmes S.A. -
EMBRAFILME, para ser aplicado conforme o disposto no estatuto e no decreto
autorizativo de criação da referida Empresa.”
59.34 Em 30.11.1964, foi publicada a já citada Lei n° 4.506/64, que, ao tratar
especificamente do IRPF, determinou que seriam classificados como royalties os
rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos,
inclusive aqueles relativos à exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos
pelo autor ou criador do bem ou obra:
“Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
Fl. 14304
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou
criador do bem ou obra.
Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo
atraso no pagamento dos “royalties” acompanharão a classificação destes.”
59.35 A técnica adotada pelo legislador, ao dispor que os rendimentos listados
no referido art. 22 serão classificados “..como royalties..” (para o fim especifico de
classificação como rendimento tributável pelo IRPF), demonstra que a legislação não
os considera royalties por sua natureza, e sim por equiparação, o que reforça a
distinção (e não a identidade) entre royalties e direitos autorais, já que a expressão
“como royalties” quer dizer “como se royalties fossem”.
59.36 Por meio do Parecer n° 520, de 02.06.1989, a Coordenadoria do Sistema
de Tributação (CST) corroborou o entendimento acima, concluindo que o art. 22, d, da
Lei n° 4.506/64 revela a distinção entre royalties e direitos autorais, e que a definição
feita, por equiparação, pelo referido dispositivo (para os fins do IRPF) não se aplica às
pessoas jurídicas, por ausência de previsão legal:
“ (...)
3.3 Na legislação tributária, há alguns dispositivos que consideram como
“royalties” os pagamentos a título de direito autoral, a saber: a - o artigo 32,
caput, e seu inciso IV, do RIR/80, dispõem:
“Art. 32-Serão também classificados na cédula E, como royalties, os
rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração
de direitos, tais como (Lei n° 4.506/64, art. 22, e Decreto-lei n°
1.642/72,art. 6o ) :
........................
IV - exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor
ou criador do bem ou obra, cabendo, neste último caso, a inclusão dos
aludidos rendimentos na cédula D.” (grifos apostos);
(...)
5.1 O artigo 32 do RIR/80 tem por matriz o artigo 22 da Lei n° 4.506/64, cujo
caput vai a seguir transcrito, sendo as alíneas a, b, c e d correspondentes aos
incisos I, II, III e IV, com redação idêntica à do art. 32 do RIR/80:
“Art. 22. Serão classificados como “royalties” os rendimentos de
qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais
como:”
O art.6o do Decreto-lei n° 1.642/78 esclareceu em qual cédula se classificariam
os rendimentos, no caso, na cédula “E”.
Vê-se, portanto, que a interpretação do artigo 32 do RIR/80 como a do artigo 22
da Lei n° 4.506/64 consagra a distinção e não a identidade, entre “royalties” e
direitos autorais, já que a expressão “como royalties” quer dizer “como se
royalties fossem”. A equiparação de direitos autorais a “royalties” foi feita
exclusivamente para fins de classificação de rendimentos de pessoa física, não
cabendo essa equiparação para as pessoas jurídicas, por ausência de previsão
legal. ”
Fl. 14305
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

(grifaram-se)
59.37 O fato de o art. 22 da Lei n° 4.506/64 ter sido posteriormente reproduzido
no art. 52 do RIR/99 (equivalente ao art. 44, IV, do atual RIR/18, aprovado pelo
Decreto n° 9.580, de 22.11.2018), o qual integra o Livro I do RIR, que trata
especificamente da “Tributação das Pessoas Físicas”, confirma que o objetivo do
legislador foi o de estabelecer a definição do termo royalties, por equiparação, para o
fim específico de classificação como rendimento tributável pelo IRPF.
59.38 Tanto é assim que, mesmo após o advento do art. 22, inciso d) , da Lei n°
4.506/64, os pagamentos efetuados ao exterior pela exploração de direitos autorais,
para fins do IRF, continuaram tratados de forma distinta dos royalties (ou seja, não
foram a eles equiparados).
59.39 Com efeito, a Portaria do Ministro da Fazenda n° 181, de 28.09.1989, ao
tratar dos direitos autorais pagos ao exterior, esclareceu que eles continuariam
tributados na forma do então vigente art. 555 do RIR/80, que estabelecia a alíquota
genérica de 25%, com fundamento no art. 77 da Lei n° 3.470/58 (ou seja, aquele citado
no item 59.31, acima, que tratava dos rendimentos em geral auferidos por residentes no
exterior, lá não compreendidos os royalties) .
59.40 Terceira conclusão: mesmo após a publicação do referido art. 22 da Lei
n° 4.506/64, para fins de IRF nas remessas ao exterior, os direitos autorais
continuaram considerados destacadamente dos royalties, os quais permaneceram
previstos no art. 30 da Lei 2.354/54 (na parte em que alterou o art. 97, item 2o, do
Decreto n° 24.239/47), embora sujeitos à mesma alíquota de 25%.
59.41 Também continuaram tratados de forma distinta dos royalties os
rendimentos decorrentes dos direitos de exploração de películas cinematográficas, que,
como visto, se mantiveram destacados no art. 45 da Lei n° 4.131/62, com a redação
dada pelo DL 862/66 (e tributados pelo IRF à alíquota de 40%), enquanto os royalties
permaneceram previstos no art. 30 da Lei n° 2.354/54 (na parte em que alterou o art.
97, item 2o, do Decreto n° 24.239/47) e tributados pelo IRF à alíquota de 25%.
59.42 O art. 13 do Decreto-Lei (DL) n° 1.089, de 1970, com a redação dada
pelo DL n° 1.741, de 1979, reduziu de 40% para 25% a alíquota do IRF incidente sobre
valores remetidos aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior em
decorrência dos rendimentos relativos aos direitos de exploração de películas
cinematográficas, acentuando que os referidos rendimentos não estavam
compreendidos no conceito de royalties para os fins da legislação do IRF, os quais já
eram tributados sob a alíquota de 25% (art. 30 da Lei n° 2.354/54, na parte em que
alterou o art. 97, item 2o, do Decreto n° 24.239/47):
“Art. 13 - As importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou
entregues aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, como
rendimento da exploração de películas cinematográficas, ou com aquisição, a
preço fixo, de película cinematográfica para exploração no País, ficam sujeitas
ao imposto de 25% (vinte e cinco por cento) na fonte. ”
59.43 A Lei n° 8.685, de 20.07.1993, alterou a redação do supratranscrito art.
13 do DL n° 1.089/70, que passou a englobar todo e qualquer rendimento decorrente
de direitos de exploração de obras audiovisuais estrangeiras, inclusive aqueles
relativos às películas cinematográficas:
“Art. 13. As importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou
entregues aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, como
rendimentos decorrentes da exploração de obras audiovisuais estrangeiras em
todo o território nacional, ou por sua aquisição ou importação a preço fixo,
ficam sujeitas ao imposto de 25% na fonte.”
Fl. 14306
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

59.44 Quarta conclusão: para fins de IRF, os rendimentos decorrentes dos
direitos de exploração de obras audiovisuais (que, como visto, passaram a enfeixar
aqueles decorrentes da exploração de películas cinematográficas) também
permaneceram destacados dos royalties em geral, os quais continuaram a estar
previstos no art. 30 da Lei 2.354/54 (na parte em que alterou o art. 97, item 2o, do
Decreto n° 24.239/47), embora sujeitos à mesma alíquota de 25%.
59.45 Quinta conclusão: vê-se que os rendimentos decorrentes dos direitos de
exploração de obras audiovisuais não se confundem com os royalties, pois, se fossem
espécie do gênero, já estariam tributados à alíquota de 25% pelo IRF.
59.46 Por outro lado, o art. 7o do Decreto-Lei n° 1.814, de 28.11.1980, passou a
tratar expressamente de importâncias remetidas ao exterior pela aquisição dos direitos
à transmissão de competições desportivas das quais fazia parte representação
brasileira, estabelecendo uma alíquota de IRF de 20%:
“Art. 7o Estão sujeitas ao recolhimento do imposto de renda na fonte, à alíquota
de 20% (vinte por cento), dispensado o reajustamento de que trata o artigo 5° da
Lei n° 4.154, de 28 de novembro de 1962, as importâncias remetidas para o
exterior a partir de 1o de janeiro de 1980, em pagamento pela aquisição dos
direitos e demais despesas necessárias à transmissão para o Brasil, através do
rádio ou televisão, de competições desportivas das quais faça parte
representação brasileira. ”
59.47 Sexta conclusão: para fins de IRF, os rendimentos decorrentes de direitos
de transmissão de competições desportivas das quais fazia parte representação
brasileira também continuaram destacados do conceito de royalties de qualquer
natureza, já que tributados à alíquota de 20% (art. 7o do DL n° 1.841/80), enquanto os
royalties de qualquer natureza permaneceram disciplinados no art. 30 da Lei 2.354/54
e tributados sob a alíquota de 25%.
59.48 Com a edição da Lei n° 9.249/95, a alíquota genérica do IRF sobre os
rendimentos em geral pagos a residentes ou domiciliados no exterior, bem como a
alíquota sobre os rendimentos decorrentes dos direitos de exploração de obras
audiovisuais (que, como visto, passaram a enfeixar aqueles decorrentes da exploração
de películas cinematográficas) passaram a ser de 15% (art. 28).
59.49 Mas o Ato Declaratório Normativo n° 05, de 01.03.1996, esclareceu que
tal alíquota genérica de 15% não se aplicava aos royalties, que continuavam sujeitos
ao IRF sob a alíquota de 25%, nos termos do art. 30 da Lei n° 2.354/54 (na parte em
que alterou o art. 97, § 2o, do Decreto 24.239/47):
“estão sujeitas ao Imposto sobre a Renda na fonte, à alíquota de 25% (vinte e
cinco por cento), as importâncias pagas, remetidas, creditadas, empregadas ou
entregues a residente ou domiciliado no exterior, por fonte localizada no País, a
título de pagamento de "royalties", tais como os decorrentes da exploração de
patentes de invenção, modelos, desenhos industriais, uso de marcas ou
propagandas”.
59.50 Posteriormente, o Governo Federal baixou a MP n° 1.459, de 21.05.1996,
a fim de reduzir para 15% a alíquota do IRF sobre royalties de qualquer natureza, os
quais, repise-se, estavam destacados no art. 30 da Lei n° 2.354/54:
“Art. 5o Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda
incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties de qualquer
natureza. ”
Fl. 14307
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

59.51 Sétima conclusão: as reduções de alíquotas para 15% promovidas pela
Lei n° 9.249/95 (no que se referem ao IRF incidentes sobre os rendimentos em geral e
sobre os rendimentos decorrentes da exploração de obras audiovisuais estrangeiras) e
pela MP n° 1.459/96 (quanto ao IRF incidente sobre os royalties de qualquer natureza)
não abrangeram os rendimentos decorrentes de direitos de transmissão de competições
desportivas das quais fazia parte representação brasileira, cuja alíquota do IRF se
manteve em 20%, com fundamento no art. 1° do DL n° 1.814/80 (citado no item 59.46).
59.52 O referido art. 7o do DL n° 1.814/80 veio a ser expressamente revogado
pela Lei n° 9.430/96, que passou a estabelecer, no art. 72, uma alíquota de IRF de 15%
sobre importâncias remetidas ao exterior em razão da aquisição, a qualquer título, de
direitos de transmissão de filmes e quaisquer eventos, inclusive esportivos:
“Art. 72. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de quinze
por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas para o exterior pela aquisição ou pela remuneração, a qualquer
título, de qualquer forma de direito, inclusive à transmissão, por meio de rádio
ou televisão ou por qualquer outro meio, de quaisquer filmes ou eventos, mesmo
os de competições desportivas das quais faça parte representação brasileira. ”
59.53 Tal dispositivo demonstra, mais uma vez, que o legislador considerava
que, a exemplo dos direitos de exploração de obras audiovisuais (aglutinadores dos
direitos de exploração de películas cinematográficas) , os direitos de transmissão (não
só os de eventos esportivos dos quais faziam parte representação brasileira, mas
também dos de filmes e quaisquer outros tipos de eventos) não estavam abrangidos pela
norma legal que tratava do IRF incidente sobre royalties de qualquer natureza.
59.54 Oitava conclusão: caso aqueles rendimentos decorrentes de direitos de
transmissão (sobretudo os de filmes e demais eventos, que sequer estavam destacados
no art. 7o do DL n° 1.814/80) estivessem abrangidos pelo conceito de royalties de
qualquer natureza, não haveria necessidade de sua alíquota de IRF ser nova e
especificamente reduzida para 15%, uma vez que essa redução já tinha sido concedida
aos royalties de qualquer natureza pela MP n° 1.459/96 (item 59.50).
59.55 Em resumo, para fins de IRF:
(i)inicialmente, a legislação tratava genericamente os rendimentos auferidos por
residente ou domiciliado no exterior, com exceção daqueles decorrentes da
exploração de películas cinematográficas;
(ii)em seguida, o legislador destacou, dos rendimentos em geral auferidos por
residente ou domiciliado no exterior, os montantes devidos a título de royalties
de qualquer natureza;
(iii)mesmo após essa segregação, os direitos autorais continuaram a ser
tributados na forma dos rendimentos em geral, evidenciando a sua distinção dos
royalties de qualquer natureza;
(iv)posteriormente, o legislador veio a aglutinar aos rendimentos em geral
aqueles decorrentes da exploração de películas cinematográficas, mantendo os
royalties de qualquer natureza em separado; (v)os direitos de exploração de
películas cinematográficas passaram a novamente estar previstos em norma
específica, ou seja, não mais naquela que tratava dos rendimentos em geral, o
que acentua ainda mais sua desvinculação aos royalties de qualquer natureza;
(vi)os direitos de exploração de películas cinematográficos passaram a estar
enfeixados naqueles decorrentes da exploração de obras audiovisuais, que, de
igual modo, continuaram disciplinados em norma específica, isto é, distinta
daquela dos royalties de qualquer natureza; e
Fl. 14308
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

(vii)finalmente, o legislador, a par da norma específica dos direitos de
exploração de obras audiovisuais, tratou em norma própria os direitos de
transmissão de filmes e eventos, os quais, portanto, continuaram segregados dos
royalties de qualquer natureza.
59.56 Em 30.11.2000, deu-se a reedição, sob o n° 2.062-60, da MP n° 1.459/96
(a qual, como visto em 59.50, acima, havia reduzido de 25% para 15% a alíquota do
IRF incidente sobre royalties de qualquer natureza).
59.57 A reedição em causa acrescentou parágrafos ao art. 3o da MP n°
1.459/96, os quais: (i) determinaram que, a partir de 01.01.2001, a alíquota de IRF
incidente sobre royalties de qualquer natureza voltaria a ser de 25%; e (ii) previram a
redução dessa nova alíquota de 25% para 15%, na hipótese de instituição da CIDE
sobre essas mesmas importâncias, a partir do início da cobrança da CIDE. Vale, mais
uma vez, transcrever a referida MP, já citada na seção anterior:
“Art. 3° Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda
incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas ao exterior a título de royalties, de qualquer natureza.
§ 1° Relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de
2001, a alíquota de que trata o caput passa a ser de vinte e cinco por cento.
§ 2° A alíquota referida no parágrafo anterior e a aplicável às importância
pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título
de serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes, será
reduzida para quinze por cento, na hipótese de instituição de contribuição de
intervenção no domínio econômico incidente sobre essas mesmas importâncias.
§ 3° A redução de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á a partir do início
da cobrança da referida contribuição. ”
59.58 Seguiram-se reedições à referida MP n° 1.459/96, tendo a de no 2.062-63,
de 26.02.20013, introduzido novas alterações ao art. 3o, que passou a ter o seguinte
teor:
“Art. 3o Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda
incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços
técnicos e de assistência técnica, e a título de royalties, de qualquer natureza, a
partir do início da cobrança da contribuição instituída pela Lei n° 10.168, de 29
de dezembro de 2000. ”
59.59 Repise-se: os royalties de qualquer natureza tratados pela MP n° 1.459/96
e suas reedições, particularmente as supracitadas de números 2.062-60 e 2.062-63, não
têm relação com os direitos autorais nem com os direitos de transmissão ou de
exploração de obras audiovisuais, que continuaram tratados separadamente pela
legislação do IRF.
59.60 Prova disso é que, apesar de a alíquota do IRF sobre a remessa de
royalties de qualquer natureza ter sido reduzida para o mesmo percentual daquela
aplicável aos direitos autorais (15%), o Manual de Imposto de Renda Retido na Fonte
(MAFON) de 2001 indica, como fundamento legal da alíquota aplicável aos royalties, a
MP n° 2.062-63/01 (equivalente à regra especifica do art. 710 do RIR/99) e, como
fundamento da alíquota aplicável aos direitos autorais, a regra genérica prevista no
art. 685 do RIR/99.
Fl. 14309
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

59.61 Tal particularidade demonstra que, para fins de tributação pelo IRF, os
direitos autorais remetidos ao exterior são tratados de forma diferenciada dos royalties
de qualquer natureza.
59.62 No que se refere aos direitos de transmissão e de exploração de obras
audiovisuais, é evidente também tal distinção, pois o próprio RIR/99 previa em artigos
diferentes o IRF incidente sobre os rendimentos decorrentes de “royalties a qualquer
título” (art. 710), de direitos de transmissão (art. 709) e de exploração de obras
audiovisuais (art. 706). Tal distinção é mantida no atual RIR/18, nos arts. 767, 766 e
764, respectivamente:
“Subseção III
Dos royalties
Art. 767. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte,
à alíquota de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties,
a qualquer título (Medida Provisória n° 2.159-70, de 2001, art. 3°)”
“Subseção II
Da remuneração de direitos, inclusive quanto à transmissão por meio de
rádio ou televisão
Art. 766. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte,
à alíquota de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas para o exterior pela aquisição ou
pela remuneração, a qualquer título, de qualquer forma de direito,
inclusive a transmissão, por meio de rádio ou televisão ou por qualquer
outro meio, de filmes ou eventos, mesmo os de competições desportivas
das quais faça parte representação brasileira (Lei n° 9.430, de 1996, art.
72)
(...)”
“Subseção II
Das películas cinematográficas
Art. 764. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte,
à alíquota de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas,
empregadas, remetidas ou entregues aos produtores, aos distribuidores
ou aos intermediários no exterior, como rendimento decorrente da
exploração de obras audiovisuais estrangeiras no território nacional ou
por sua aquisição ou importação a preço fixo (Decreto-Lei n° 1.089, de
1970, art. 13; Lei n° 9.249, de 1995, art. 28; Lei n° 3.470, de 1958, art.
77; e Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 100 ).
(...)”.
59.63 Tem-se, portanto, que, para fins do IRF incidente sobre remessas ao
exterior, os direitos autorais, os direitos de exploração de obras audiovisuais e os
direitos de transmissão não se confundem com os royalties de qualquer natureza nem
foram a eles equiparados, estando historicamente segregados dos royalties a qualquer
título e sujeitos a alíquotas diferenciadas do referido imposto.
59.64 Como visto na seção anterior, a partir de 01.01.2001, se não fosse o início
da cobrança da CIDE, os fundamentos legais e as alíquotas do IRF sobre as remessas
sob análise seriam as seguintes:
Fl. 14310
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

(i)15% sobre os rendimentos em geral (neles compreendidos os direitos
autorais), nos termos do art. 28 da Lei n° 9.249/95 (antes de 1995, a alíquota
era de 25%, consoante o art. 77 da Lei n° 3.470/58);
(ii)15% sobre os rendimentos decorrentes dos direitos de exploração de obras
audiovisuais, inclusive, películas cinematográficas, nos termos do art. 28 da Lei
n° 9.249/95 (antes de 1995, a alíquota era de 25%, consoante o art. 13 do DL n°
1.089/70);
(iii)15% sobre as importâncias remetidas ao exterior em razão da aquisição, a
qualquer título, de direitos de transmissão de filmes e eventos, inclusive
esportivos, nos termos do art. 72 da Lei n° 9.430/96 (antes de 1996, a alíquota
para direitos de transmissão de competições esportivas das quais participassem
representação brasileira era de 20%, consoante o art. 7o do DL n° 1.814/80); e
(iv)25% sobre os royalties de qualquer natureza, nos termos do art. 3o da MP n°
2.062-60/00 (antes da referida MP, a alíquota era de 15%, consoante o art. 5o
da MP n° 1.459/96).
59.65 Com a edição da Lei n° 10.168/00, que previu a incidência da CIDE,
houve uma simultânea redução da alíquota do IRF aplicável aos royalties de qualquer
natureza de 25% para 15% (MPs n°s 2.06260 e suas reedições).
59.66 Ou seja, o legislador atrelou, em todos os seus aspectos, a base de
incidência da CIDE à base de incidência do IRF de royalties de qualquer natureza (os
quais, repise-se, não abrangiam nem abrangem os direitos autorais, os de transmissão
e os direitos de exploração de obras audiovisuais).
59.67 Nesse sentido, confira-se, ainda (e mais uma vez), o seguinte trecho da
Mensagem n° 1.060 do Projeto de Lei n° 5.484/01, que deu origem à Lei n° 10.332/01
(que ampliou a base de cálculo da CIDE):
“O projeto de lei prevê ainda a adequação da base de incidência da
contribuição, criada pela Lei n° 10.168, de 2000, ampliando sua abrangência de
forma a coincidir plenamente com a base de incidência do imposto de renda,
com redução concomitante do mesmo. ”
59.68 Portanto, considerando que a incidência da CIDE tem que coincidir
“plenamente” com a do IRF, a expressão “royalties a qualquer título” representa
aquelas remunerações compreendidas no conceito de royalties a qualquer título de que
tratava o art. 710do RIR/99 (atual art. 767 do RIR/18), as quais seriam tributadas pelo
IRF à alíquota de 25% mas que, com o advento da CIDE, tiveram a referida alíquota
reduzida para 15%.
59.69 Registre-se, neste particular, que o artigo 710 do RIR/99 (cuja redação é
idêntica ao art. 767 do RIR/19, já transcrito no item 59.62) utilizou a mesma “dicção
legal” prevista na Lei n° 10.332/01, qual seja, “royalties a qualquer título”, sendo que,
conforme exaustivamente demonstrado acima, nela não estão abrangidos os direitos
autorais, os direitos de exploração de obras audiovisuais nem os direitos de
transmissão.
59.70 Os Acórdãos do CARF e da CSRF citados pela AUTORIDADE não
analisaram a incidência da CIDE sob tal perspectiva.
59.71 A previsão contida no art. 17, § 1o, I, da IN RFB n° 1.455, de 06.03.2014,
citada pela AUTORIDADE, não tem amparo em lei do IRF, mas apenas replica o
conceito dado, por equiparação, pela Lei n° 4.506/64, cuja regra, como visto, trata
especificamente do IRPF.
Fl. 14311
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

59.72 E a IN RFB n° 1.455/14, pela sua parte dispositiva, apenas se aplica às
hipóteses que menciona e, nela, não foram mencionadas as hipóteses de remessa ao
exterior pela exploração de obras audiovisuais estrangeiras (prevista no art. 706 do
RIR/99) e pela remuneração de direitos de transmissão (prevista no art. 709 do
RIR/99), que sempre foram tratadas de forma específica e segregada dos royalties a
qualquer título previstos no art. 710 do RIR/99 (hipótese a que se refere o art. 17, § 1o,
I, da IN RFB n° 1.455/14) .
59.73 Em suma, por ter a lei feito a plena adequação da base de incidência da
CIDE com as bases de incidência do IRF sobre remessas ao exterior, a CIDE absorve
integralmente o conceito próprio de “royalties a qualquer título” do IRF sobre as
respectivas remessas, o qual não compreendeu os direitos autorais, os direitos de
exploração de obras audiovisuais e os de transmissão de filmes e eventos, evidenciando
descabida e ilegal a pretensão da AUTORIDADE, dos Acórdãos do CARF/CSRF e da
IN RFB n° 1.455/14 de utilizar o conceito de royalties do art. 22 da Lei n° 4.506/64,
para exigir a CIDE.
59.74 III.1.4 - Da Distinção Feita Pela Legislação Civil Brasileira.
59.75 A exemplo da legislação do IRF e da CIDE, a legislação civil também
nunca equiparou direitos autorais a royalties.
59.76 No direito brasileiro, sempre foi corrente o uso da expressão “direitos
autorais” para designar a remuneração pelo uso de direitos de autor de propriedade
literária, artística e científica e dos direitos a eles conexos, ficando a expressão
royalties reservada para descrever a remuneração pelo uso de direitos de propriedade
industrial.
59.77 Com efeito, o antigo Código de Propriedade Industrial, aprovado pela Lei
n° 5.772, de 21.12.1971, utilizou o vocábulo royalties, nos seus arts. 30, parágrafo
único, e 90, § 4o, ao se referir à remuneração pelo uso de privilégios de invenção e de
marcas de indústria e comércio:
“Art. 30. A aquisição de privilégio ou a concessão de licença para a sua
exploração estão sujeitas à averbação no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial.
Parágrafo único. A averbação não produzirá qualquer efeito, no tocante a
royalties, quando se referir a:
a) privilégio não concedido no Brasil;
b) privilégio concedido a titular residente, domiciliado ou com sede no exterior,
sem a prioridade prevista no artigo 17;
c) privilégio extinto ou em processo de nulidade ou de cancelamento;
e) privilégio cujo titular anterior não tivesse direito a tal remuneração. ”
......................
“Art. 90. O titular de marca ou expressão ou sinal de propaganda poderá
autorizar o seu uso por terceiros devidamente estabelecidos, mediante contrato
de exploração que conterá o número do pedido ou do registro e as condições de
remuneração, bem como a obrigação de o titular exercer controle efetivo sobre
as especificações, natureza e qualidade dos respectivos artigos ou serviços.
(...)
Fl. 14312
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

§ 4o A averbação não produzirá qualquer efeito, no tocante a pagamento de
royalties, quando se referir a:
(...)”
59.78 A antiga Lei n° 5.988, de 14.12.1973, editada dois anos depois para tratar
dos direitos autorais, empregou a expressão “direitos autorais” para exprimir a forma
de remuneração devida aos titulares de direitos autorais e conexos, como segue:
“Art. 117. Ao Conselho, além de outras atribuições que o Poder Executivo,
mediante decreto, poderá outorgar-lhe, incumbe: (...)
IV - fixar normas para a unificação dos preços e sistemas de cobrança e
distribuição de direitos autorais; ”
59.79 E a Lei n° 9.610/98 (atual lei de direitos autorais), por sua vez, continuou
a empregar a expressão “direitos” para designar a remuneração pela exploração dos
direitos autorais, não tendo a caracterizado como royalties (tal expressão - “royalties”
- sequer consta do referido diploma legal):
“Art. 38. O autor tem o direito, irrenunciável e inalienável, de perceber, no
mínimo, cinco por cento sobre 0aumento do preço eventualmente verificável em
cada revenda de obra de arte ou manuscrito, sendo originais, que houver
alienado.
Parágrafo único. Caso o autor não perceba o seu direito de seqüência no ato da
revenda, o vendedor é considerado depositário da quantia a ele devida, salvo se
a operação for realizada por leiloeiro, quando será este o depositário. ”
“Art. 98. Com o ato de filiação, as associações de que trata o art. 97 tornam-se
mandatárias de seus associados para a prática de todos os atos necessários à
defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem como para o
exercício da atividade de cobrança desses direitos.
(...)
§ 12. A taxa de administração praticada pelas associações no exercício da
cobrança e distribuição de direitos autorais deverá ser proporcional ao custo
efetivo de suas operações, considerando as peculiaridades de cada uma delas. ”
“Art. 98-B. As associações de gestão coletiva de direitos autorais, no
desempenho de suas funções, deverão:
I- dar publicidade e transparência, por meio de sítios eletrônicos próprios, às
formas de cálculo e critérios de cobrança, discriminando, dentre outras
informações, o tipo de usuário, tempo e lugar de utilização, bem como os
critérios de distribuição dos valores dos direitos autorais arrecadados, incluídas
as planilhas e demais registros de utilização das obras e fonogramas fornecidas
pelos usuários, excetuando os valores distribuídos aos titulares individualmente;
..............”
59.80 Há, ainda, outras iniciativas legislativas que enaltecem a diferença entre
direitos autorais e royalties, tais como a do Decreto n° 7.766, de 25.06.2012, que
aprovou o Estatuto da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, cujo art. 12, ao
enumerar as parcelas que constituem recursos financeiros da referida empresa,
distinguiu as receitas de royalties das de direitos autorais, confirmando a natureza
distinta de ambas:
“Art. 12. Constituem recursos financeiros da EMBRAPA:
Fl. 14313
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

(...)
VIII - receitas operacionais, da exploração de royalties e de direitos autorais e
intelectuais; e ”
59.81 Vê-se, pois, que a legislação civil não equiparou nem nunca tratou os
direitos autorais como royalties.
59.82 Em razão disso, a equiparação daqueles a estes depende da existência de
previsão em lei específica e só se dá para os fins determinados na referida lei.
59.83 Por mais essa razão, é descabida a pretensão da AUTORIDADE de exigir
a CIDE com base no art. 22, d, da Lei n° 4.506/64, cuja regra se aplica exclusivamente
para os fins do IRPF.
59.84 III.1.5 - Das Hipóteses de Incidência da Cide e da sua Necessária
Vinculação com a Importação de Tecnologia Estrangeira, nas mais Variadas Formas
59.85 Por outro lado, ainda que se entenda que os direitos autorais estariam
abrangidos pelo conceito de royalties, o que se admite apenas para argumentar, fato é
que não configura fato gerador da CIDE a remessa para o exterior a título de
pagamento de direitos autorais, de direitos de transmissão ou de direitos de exploração
de obras audiovisuais, que não se relacionem, de alguma maneira, com o uso,
fornecimento, aquisição, transferência ou aplicação de tecnologia estrangeira.
59.86 Confira-se, mais uma vez, o disposto no art. 2° da Lei n° 10.168/00,
alterada pela Lei n° 10.332/00:
“Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior,
fica instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela
pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no
exterior.
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia
os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento
de tecnologia e prestação de assistência técnica.
(...)
§ 2o A partir de 12 de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados
no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. ”
59.87 Com efeito, todas as hipóteses de incidência da CIDE previstas no caput
do art. 2o da Lei n° 10.168/00 pressupõem a importação da tecnologia estrangeira nas
mais variadas formas (licença, fornecimento, comercialização, transferência ou
aplicada em determinado tipo de serviço).
59.88 Convém ressaltar que a Interessada não está alegando que a transferência
de tecnologia seria “condição sine qua non” para a incidência da CIDE.
59.89 O que se demonstra é que, nos termos do caput do art. 2° da Lei n°
10.168/00, as hipóteses de incidência da CIDE pressupõem a importação da tecnologia
Fl. 14314
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

estrangeira nas mais variadas formas (licença, fornecimento, comercialização,
transferência ou aplicada em determinado tipo de serviço).
59.90 Esse mesmo pressuposto (qual seja, o de estar relacionado com a
importação de tecnologia estrangeira, nas mais variadas formas) se aplica às hipóteses
de incidência previstas no § 2° do art. 2o da Lei n° 10.168/00, inclusive nas remessas de
royalties a qualquer título, pois, conforme determina o art. 11 da LC n° 95/98, os
parágrafos devem conter os aspectos complementares à norma enunciada no caput do
artigo.
59.91 Ora, pretender ampliar o âmbito de incidência da CIDE para toda e
qualquer remuneração que possa ser equiparada por lei a royalties, independentemente
de estar relacionada com a importação de tecnologia estrangeira (nas suas mais
variadas formas), seria o mesmo que - nas palavras de MARCO AURÉLIO GRECO4 -
dar vida própria ao § 2o do art. 2° da Lei n° 10.168/00, desvinculando-o da regra
contida no caput, o que não seria possível nos termos da LC n° 95/98, além do que
violaria o próprio objetivo do citado diploma legal.
59.92 Nesse sentido, a 2a Turma do STJ, no julgamento do REsp n° 1.642.249-
SP, em 15.08.2017, de que foi relator o Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, ao
analisar as hipóteses de incidência da CIDE, firmou a premissa de que a referida
contribuição onera a importação de tecnologia estrangeira nas mais variadas formas
(licença, conhecimento/comercialização ou transferência) e o seu objetivo é fazer com
que a tecnologia seja adquirida no mercado nacional, e não no exterior.
59.93 A partir dessa premissa (de que a CIDE deve onerar a utilização interna
da tecnologia desenvolvida no exterior em todas as suas vertentes), o Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES discorreu sobre cada uma das hipóteses de incidência da
CIDE previstas no art. 2o da Lei n° 10.168/00, alterada pela Lei n° 10.332/02,
concluindo que a expressão “royalties a qualquer título” compreende apenas as
remessas de royalties derivadas da importação de tecnologia estrangeira (ainda que
sem a transferência da respectiva tecnologia).
59.94 Merecem transcrição os seguintes trechos do voto do Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES:
“Com efeito, o fato gerador da CIDE - Remessas é haver pagamento a residente
ou domiciliado no exterior a fim de remunerar (art. 2°, caput e §§2° e 3o, da Lei
no 10.168/2000): a) A detenção da licença de uso de conhecimentos tecnológicos
(art. 2°, caput, da Lei no 10.168/2000);
b) A aquisição de conhecimentos tecnológicos (art. 2°,caput, da Lei no
10.168/2000);
c) A “transferência de tecnologia” (art. 2°, caput e §1°, da Lei no 10.168/2000)
que, para este exclusivo fim, compreende: c.1) a exploração de patentes (art. 2o,
§1°, primeira parte, da Lei no 10.168/2000); ou c.2) o uso de marcas (art. 2o,
§1°, primeira parte, da Lei no 10.168/2000); ou c.3) o “fornecimento de
tecnologia” (art. 2o, §1°, segunda parte, da Lei no 10.168/2000); ou c.4) a
prestação de assistência técnica (art. 2o, §1°, terceira parte, da Lei no
10.168/2000);
d) A prestação, por residentes ou domiciliados no exterior, de serviços técnicos
e de assistência administrativa e semelhantes (art. 2°, §2°, primeira parte, da
Lei no 10.168/2000);
e) a remessa de royalties, a qualquer título, derivados das situações anteriores,
onde a remuneração corresponde à paga pela exploração de direitos autorais
Fl. 14315
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

percebida por terceiro que não o autor ou criador do bem ou obra (art. 2o, §2°,
segunda parte, da Lei no 10.168/2000 c/c art. 22, d, da Lei no 4.506/64).
Ou seja, a CIDE - Remessas abrange os pagamentos efetuados a residente ou
domiciliado no exterior, seja a título de remuneração (art. 2°, §3°, da Lei no
10.168/2000), seja a título de royalties (art. 2o, §2°, segunda parte, da Lei no
10.168/2000), desde que todos o sejam derivados das situações contratuais
descritas na norma legal. (...) (...)
Desse modo, se o objetivo principal da norma é estimular o desenvolvimento
tecnológico brasileiro, à toda evidência, o tributo deve penalizar a utilização
interna (em todas as suas vertentes) da tecnologia desenvolvida no exterior.
Nessa ótica é que deve ser interpretado o art. 2° e os demais dispositivos da
mesma lei. (...)
Quanto aos atos infra legais, a regulamentação da Lei no 10.168/2000 que trata
da CIDE - Remessas foi feita pelo Decreto no 4.195/2002, em simetria com as
alíneas “a”, “b”, “c”, “c.1”, “c.2”, “c.3”, “c.4”, “d” e "e", acima.
Transcrevo:
Decreto no 4.195/2002
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a
cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou
remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I- fornecimento de tecnologia;
II- prestação de assistência técnica:
a)serviços de assistência técnica;
b)serviços técnicos especializados;
III- serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV- cessão e licença de uso de marcas; e V- cessão e licença de exploração de
patentes.
Na compreensão do art. 10, I, do Decreto no 4.195/2002, os contratos que têm
por objeto o “fornecimento de tecnologia”, dada a amplitude semântica da
expressão, abrangem todas as demais situações legais não previstas nos demais
incisos do mesmo art. 10 onde há pagamento por royalties ou outro tipo de
remuneração correspondente ao uso, comercialização ou transferência de
tecnologia estrangeira, com ou sem “absorção de tecnologia”. Por isso o art.
10, I, do Decreto no 4.195/2002 abarca também a incidência da exação sobre
pagamentos relativos à concessão de licença de uso e/ou comercialização de
software, até porque o decreto não pode criar qualquer isenção, excepcionando
onde a lei não excepcionou, e não pode tributar onde a lei não tributou.
(...)
Outrossim, reforço, não há qualquer contradição deste raciocínio com as
finalidades da lei de incentivar o desenvolvimento tecnológico nacional, visto
que a contribuição onera a importação da tecnologia estrangeira nas mais
variadas formas. O objetivo então é fazer com que a tecnologia (nas várias
vertentes: licença, conhecimento/comercialização, transferência) seja adquirida
no mercado nacional e não no exterior, evitando-se as remessas de remuneração
Fl. 14316
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

ou royalties. Tal a intervenção no domínio econômico. A este respeito já nos
manifestamos:
(...)”
(Grifos e destaques originais e da Interessada.)
59.95 Observe-se, ainda, que o Ato Declaratório Interpretativo RFB n° 7, de
23.08.2016, que dispõe sobre aspectos tributários na integralização de capital de
pessoa jurídica no Brasil com cessão de direito por residente no exterior, deixa claro
que a CIDE apenas incidirá na hipótese de o direito cedido consistir em aquisição de
conhecimentos tecnológicos ou implicar transferência de tecnologia, reconhecendo que
a cessão de direitos que não envolvem tecnologia não configura fato gerador da
referida contribuição:
“O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições
que lhe conferem os incisos III e XXVI do art. 280 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 203, de
14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto no art. 72 da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, e no art. 2o da Lei n° 10.168, de 29 de dezembro de 2000,
declara:
Art. 1o - A integralização de capital de pessoa jurídica no Brasil com cessão de
direito por residente no exterior sujeita-se à incidência do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (IRRF) à alíquota de 15% (quinze por cento) sobre o
valor do direito, conforme previsto no art. 72 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996. Parágrafo único. Na hipótese de o direito cedido consistir em
aquisição de conhecimentos tecnológicos ou implicar transferência de
tecnologia, a integralização de que trata o caput sujeita-se também à incidência
da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) à alíquota de
10% (dez por cento) sobre o valor do direito, nos termos do art. 2-2- da Lei n-5-
10.168, de 29 de dezembro de 2000.”
(Grifou-se)
59.96 Ou seja, não configuram fatos geradores da CIDE as remessas efetuadas
no presente caso pela exploração de direitos, visto que não têm por objeto a
importação de tecnologia estrangeira nas suas diversas vertentes, como reconhece a
AUTORIDADE na seção 4 do TERMO, ao afirmar que “evidentemente que o
licenciamento de conteúdo de programação não pode estar associado à transferência
e/ou absorção de tecnologia, visto se tratar apenas da disponibilização de obras
intelectuais e/ou artísticas audiovisuais”.
59.97 Vê-se, pois, que todas as hipóteses de incidência da CIDE pressupõem, de
alguma maneira, a importação de tecnologia estrangeira, em consonância com o
objetivo da Lei n° 10.168/00 e em linha com o entendimento do STJ.
59.98 III.1.6 - Do Conceito de Royalties a Qualquer Título Previsto no
Decreto n° 4.195/02, Que Regulamentou a Lei da CIDE
59.99 O exame das normas infra legais baixadas para regular a base de
incidência da CIDE também leva à confirmação da necessária e pressuposta
coincidência plena determinada pela lei com a base de incidência do IRF sobre
royalties.
59.100 Na vigência da redação originária da Lei n° 10.168/00 (isto é, antes das
alterações introduzidas pela Lei n° 10.332/01), a incidência da CIDE era regulada pelo
Decreto n° 3.949, de 03.10.2001, cujo art. 8o dispunha:
Fl. 14317
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

“Art. 8o A contribuição de que trata o art. 2° da Lei n° 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a
cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou
remuneração previstos nos respectivos contratos relativos a:
I- fornecimento de tecnologia;
II- prestação de assistência técnica: serviços de assistência técnica; serviços
técnicos especializados;
III- cessão e licença de uso de marcas;
IV- cessão e licença de exploração de patentes. Parágrafo único. Os contratos a
que se refere este artigo deverão estar averbados no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial e registrados no Banco Central do Brasil. ”
59.101 Após o advento da Lei n° 10.332/01, que, como visto, ampliou o âmbito
de incidência da CIDE, a referida contribuição passou a ser regulada pelo Decreto n°
4.195/02, cujo art. 10 tem a seguinte redação:
“Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2° da Lei n° 10.168, de 2000,
incidirá sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por
objeto:
I- fornecimento de tecnologia; II- prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III- serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV- cessão e licença de uso de marcas; e
V- cessão e licença de exploração de patentes.”
59.102 Conforme se verifica, a única inovação do art. 10 do Decreto n° 4.195/02
em relação ao que já estava previsto no art. 8 o do Decreto n° 3.949/01 foi a inclusão
dos contratos relativos a serviços técnicos e de assistência administrativa ou
semelhantes entre aqueles cuja remuneração está sujeita à CIDE.
59.103 Assim, o Decreto n° 4.195/02 explicitou que, para fins da CIDE, a
expressão royalties a qualquer título refere-se a royalties relativos a marcas e patentes
ou decorrentes do fornecimento de tecnologia, e não é equiparada a direitos autorais.
59.104 Dessa forma, validar a exigência da CIDE lançada pelo AUTO
implicaria em desconsiderar também a norma do art. 10 do Decreto n° 4.195/02, a qual
é de observância obrigatória (efeito vinculante) pela administração tributária, nos
termos do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72.
59.105 Em situação análoga, assim decidiu a 2a Turma do STJ, ao julgar o REsp
n° 88.179 (Revista do STJ n° 111, de 1998, p.117):
“Tributário. Imposto de renda. Cooperativa. Aplicações financeiras. Se, entre
duas interpretações, o regulamento do imposto de renda, baixado por decreto,
adota aquela que favorece o contribuinte, o fisco não pode desconsiderá-la,
exigindo o tributo à base da outra; tudo porque a interpretação da lei, pelo
Chefe do Poder Executivo, vincula os órgãos hierarquicamente subordinados, e,
Fl. 14318
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

quando ela é manifestada por decreto, sobrepõe-se, também, formalmente às
demais manifestações da Administração. Hipótese em que, muito embora a lei
5764-71, também autorize o entendimento de que o resultado das aplicações
financeiras feitas por cooperativas está sujeito ao imposto de renda, o decreto
85450-80, que regulamentou, e que tem caráter de norma complementar (CTN,
art. 100, I), fez por excluí-lo do campo de incidência do tributo. Recurso
especial conhecido e improvido.”(Relator: Ministro ARI PARGENDLER, em
21.05.1998) (Grifos da Interessada.)
59.106 Não obstante, a AUTORIDADE alegou que o art. 10 do Decreto n°
4.195/02 seria meramente exemplificativo, já que, se entendido de outra forma, teria
modificado a Lei n° 10.168/00, alterada pela Lei n° 10.332/01, o que não poderia ser
aceito.
59.107 Pela leitura do art. 10 do Decreto n° 4.195/02, verifica-se que não foi
utilizado qualquer termo ou expressão que pudesse indicar um rol aberto,
exemplificativo; pelo contrário, o legislador foi categórico e preciso ao especificar, de
forma taxativa, quais os contratos estariam sujeitos à incidência da CIDE.
59.108 O entendimento de que não incide CIDE sobre remessas ao exterior a
título de direitos autorais já foi acolhido pela jurisprudência administrativa, conforme
se verifica nos seguintes julgados:
“CIDE-REMESSAS.
ROYALTIES
SOBRE
DIREITOS
AUTORAIS.
INTERPRETAÇÃO CONFORME. INTELIGÊNCIA DO DECRETO FEDERAL
4.195/2002. Não incide a contribuição nas remessas de royalties decorrente de
direitos autorais de caráter cultural. A CIDE-Remessas possui fundamento de
sua incidência nos setores econômicos que foram estimulados quando de sua
criação pela Lei 10.168/2000 e pelo próprio Decreto regulamentar. Além disso,
o Decreto Federal 4.195/2002 é claro em definir taxativamente somente as
remessas de royalties a título de marcas e patentes estão sob o campo de
incidência da contribuição, não cabendo a esse Conselho afastar sua aplicação.
(...)” (Grifos da Interessada.)
(Acórdão 3401-003.833, de 28.06.2017, Relator Conselheiro TIAGO GUERRA
MACHADO.)
“CIDE. Royalties. Direito autoral. Não incidência. A CIDE/Royalties, instituída
pela Lei n° 10.168/2000, não incide sobre a remessa ao exterior de pagamentos
relativos a exploração de direitos autorais, mesmo que sobre a denominação de
royalties, por força do comando interpretativo do artigo 10 do Decreto n°
4.195/2002.” (Grifos da Interessada.)
(Acórdão 301-34.753, de 11.09.2008, Relator Conselheiro JOÃO LUIZ
FREGONAZZI.)
“CIDE. ROYALTIES. REMESSA AO EXTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA. Os
valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos ao exterior a
título de resultados advindos da exploração comercial de filmes não estão
sujeitos ao pagamento da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-
Cide, instituída pela Lei n° 10.168, de 29 de dezembro de 2000, por não se
subsumirem à hipótese legal determinante da ocorrência do fato gerador de tal
contribuição. (...)”(Grifos da Interessada.)
(Acórdão n° 303-35.834, de 10.12.2008, Relatora Conselheira VANESSA
ALBUQUERQUE VALENTE.)
59.109 Vale transcrever os respectivos trechos do voto do Conselheiro JOÃO
LUIZ FREGONAZZI, relator do Acórdão n° 301-34.753:
Fl. 14319
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

“Ademais, o artigo 10 do Decreto n° 4.195, de 11 de abril de 2002, que
regulamenta a Lei n° 10.168/2000, vem interpretar qual deve ser a base de
cálculo da CIDE incidente sobre royalties remetidos ao exterior, verbis:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2° da Lei n° 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a
cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou
remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I- fornecimento de tecnologia;
II- prestação de assistência técnica:
a)serviços de assistência técnica;
b)serviços técnicos especializados;
III- serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV- cessão e licença de uso de marcas; e
V- cessão e licença de exploração de patentes.
A leitura do dispositivo legal acima não deixa margem a dúvidas, pois o
pagamento a residente ou domiciliado no exterior de direito autoral, mesmo que
possa ser incluído na rubrica de royalties (ou seja, não esteja inserido na
exceção de pagamento ao autor ou criador da obra ou bem) , não ensejará a
incidência da CIDE.
Na via estreita do processo administrativo, não cabe juízo sobre a
constitucionalidade do referido Decreto, devendo a autoridade fiscal, em sua
atividade vinculada, aplicar seus comandos legais enquanto não houver sua
revogação ou decisão judicial em contrário.” (Grifos da Interessada.)
59.110 Não obstante, ainda que se considere o art. 10 do referido Decreto n°
4.195/02 meramente exemplificativo, o que se admite apenas para fins de
argumentação, o fato é que ele não tem nenhum elemento indicativo de que os royalties
poderiam compreender direitos autorais, direitos de transmissão, direitos de
exploração de obras audiovisuais e, muito menos, esses direitos desatrelados da
importação de tecnologia estrangeira.
59.111 Por conseguinte, o art. 10 do Decreto n° 4.195/02 é taxativo, mas, ainda
que fosse exemplificativo, como supôs a AUTORIDADE, não se poderia incluir no rol
dos contratos listados os de direitos autorais, de direitos de transmissão nem os de
exploração de obras audiovisuais, face a ausência de elementos aproximativos.
59.112 8.14. Vê-se, pois, que o AUTO viola o art. 10 do Decreto n° 4.195/02,
que é de observância obrigatória pela administração tributária, nos termos do art. 26-
A do Decreto n° 70.235/72.
59.113 III.1.7 - Da Impossibilidade de se Cumular a Incidência de Duas
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
59.114 Independentemente dos argumentos expostos nas seções anteriores, a
Interessada ainda ressalta que a manutenção do presente AUTO importará na
incidência cumulativa de duas contribuições de intervenção no domínio econômico
(CIDE e CONDECINE) sobre o licenciamento de direitos de exibição e exploração de
obras audiovisuais.
Fl. 14320
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

59.115 Contudo, a AUTORIDADE entendeu que a CF/88 não proibiria a
incidência de mais de uma contribuição sobre o mesmo fato gerador ou base de cálculo
(art. 149, §§ 2o e 4o).
59.116 A questão que se coloca, no presente caso, é a seguinte: ainda que a
CF/88 não tenha proibido expressamente o bis in idem de contribuições, é legítima a
incidência sobre o mesmo fato gerador de duas contribuições de intervenção no
domínio econômico que objetivam intervir em setores distintos da economia?
59.117 As contribuições têm como característica comum (e que as distingue dos
impostos) o fato de terem destinação específica. Por outro lado, a característica que
distingue a CIDE das demais contribuições é a finalidade a que ela se destina, qual
seja, a de servir como instrumento de intervenção da União no domínio econômico.
59.118 O termo “intervir”, consoante definição do Dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa, significa “ingerir-se (em matéria, questão etc), com a intenção de
influir sobre o seu desenvolvimento; interferir; interceder, interpor sua autoridade,
usar de seu poder de controle (...)”. Ou seja, a União instituiu a CIDE para exercer seu
poder de controle sobre um setor específico da economia, de forma a assegurar que o
seu desenvolvimento se harmonize, entre outros, com os princípios previstos nos arts.
170 e seguintes da CF/88.
59.119 A utilização da CIDE como instrumento de intervenção da União em
determinada área é feita a partir da escolha do próprio âmbito de incidência da
contribuição, daí decorrendo que a incidência da CIDE deve, necessariamente,
circunscrever-se a fatos que guardem pertinência com a área do domínio econômico
escolhida.
59.120 Portanto, caso o âmbito de incidência da CIDE extrapole a área objeto
da intervenção para a qual ela foi instituída, a União estará, na verdade, utilizando a
contribuição para também intervir em outra área não eleita, o que tornará a incidência
da contribuição inconstitucional e ilegal.
59.121 Os arts. 1o e 2o da Lei n° 10.168/00 dispuseram de forma clara sobre a
finalidade da CIDE em exame: servir de instrumento à intervenção da União na área
da tecnologia.
59.122 Já o art. 32, I e parágrafo único da MP n° 2.228-1, de 06.09.2001,
alterada pela Lei n° 12.485, de 12.09.2011, estabelecem que a CONDECINE tem como
fato gerador, entre outros, (i) “a veiculação, a produção, o licenciamento e a
distribuição de obras cinematográficas e videofonográficas com fins comerciais e (ii) o
pagamento, o crédito, o emprego, a remessa ou a entrega, aos produtores,
distribuidores ou intermediários no exterior, de importâncias relativas a rendimento
decorrente da exploração de obras cinematográficas e videofonográficas, ou por sua
aquisição ou importação, a preço fixo”.
59.123 Ou seja, é extreme de dúvidas que a CONDECINE e a CIDE prevista na
Lei n° 10.168/00, com as alterações introduzidas pela Lei n° 10.332/01, são
contribuições de intervenção no domínio econômico que objetivam intervir em setores
distintos da economia, quais sejam: o audiovisual e o de tecnologia.
59.124 Ora, o fato de se tratar de contribuições que objetivam intervir em
setores distintos da economia já seria mais do que suficiente para demonstrar a
impossibilidade de se exigir ambas as contribuições sobre o mesmo fato gerador.
59.125 Com efeito, neste caso, a União estaria utilizando a CIDE para intervir
em outra área já sujeita a um instrumento de intervenção específico (a CONDECINE),
desvirtuando o objetivo pretendido com a criação da CIDE, indo para além das
fronteiras balizadas pelo art. 218 da CF/88.
Fl. 14321
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

59.126 Neste sentido, é o entendimento de MARCO AURÉLIO GRECO:
“8. Não cabe Superposição de Contribuições para a Mesma Finalidade A
existência de um motivo atrelado a uma finalidade indica que não podem
coexistir exigências cujas finalidades se superponham e que difiram apenas
quanto ao respectivo âmbito de aplicação. De fato, a legitimidade constitucional
da figura resulta da finalidade buscada e a contribuição visa servir de
instrumento para atingi-la. Ora, como a criação da figura resulta de um juízo
que concluiu pela inadequação entre a realidade presente e os objetivos
constitucionais; e pela adequação entre a contribuição e a mudança que se quer
operar na realidade, só há espaço para a existência de “uma contribuição”
para cada finalidade buscada.
Assim, por exemplo, se existir uma contribuição cuja finalidade é viabilizar a
pesquisa científica e tecnológica, à qual estão submetidas determinadas
empresas em função do setor a que pertencem (uma contribuição específica para
determinado setor), esta finalidade já estará atendida e o juízo de adequação
terá sido emitido. Por consequência, descaberá a criação (em relação a estas
pessoas) de uma segunda contribuição destinada à mesma finalidade, mas que
venha a ser exigida da universalidade das empresas (sem distinção) (uma
contribuição de feição geral). Para uma finalidade, cabe uma contribuição.
Para uma finalidade nova é preciso criar contribuição nova. Duplicidade de
contribuições para a mesma finalidade gera conflito de meios para atingir o
mesmo fim (antinomia), e um deles deve ser afastado. Um dos critérios para
identificar qual deles será aplicável pode ser o critério da especialidade que,
mais do que norma positiva (Lei de Introdução), é parâmetro que advém da
Teoria Geral do Direito, como adequado para superar antinomias.” (GRECO,
Marco Aurélio, coord. Contribuições de intervenção no domínio econômico e
figuras afins. São Paulo: Dialética, 2001. p. 21 e 22.)
59.127 Dessa forma, não sendo possível cumular a incidência de duas
contribuições de intervenção no domínio econômico, é de ser e conhecer que, no caso,
deverá prevalecer apenas a incidência da CONDECINE, por se tratar de contribuição
específica, destinada a intervir no mercado de exibição e exploração de obras
audiovisuais, do qual a Interessada faz parte.
59.128 III.1.8 - Da Retificação do Auto Para Excluir Determinadas Remessas
59.129 No Item 7 do Termo, a Autoridade informa que, na apuração da base de
cálculo da CIDE lançada pela AUTO, teriam sido “expurgadas as remessas porventura
canceladas”.
59.130 Mas, por lapso da AUTORIDADE, foi computado na base de cálculo
apurada no Anexo II do AUTO, no mês de junho de 2015, montante cuja respectiva
operação de câmbio foi cancelada, conforme esclarecido no decorrer da fiscalização
(vide linha 114 da aba denominada “8741” da “Planilha DOC 01” citada pela
TERMO).
59.131 Dessa forma, tal montante deve ser expurgado da apuração do crédito
tributário.
59.132 No Anexo II do AUTO, a AUTORIDADE também computou na base de
cálculo do crédito tributário valor remetido à empresa INSEAD, em dezembro de 2015,
por meio do contrato de câmbio n° 000133552444 (e-fls. 1218/1228), cuja natureza
informada é de “47702 - serviços pessoais, culturais e de entretenimento Serviços de
Educação”.
Fl. 14322
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

59.133 De acordo com as Notas auxiliares para classificação das operações de
câmbio, disponível no site do Banco Central do Brasil, tal classificação abrange as
hipóteses abaixo, e não se confunde com a de serviços técnicos e de fornecimento de
tecnologia (os quais têm codificações distintas):
“Pagamento ou recebimento por taxa escolar, exame de proficiência, inscrição
em simpósio, congresso, mesa redonda, seminário, conclave e assemelhados, e
por outras despesas cobradas por instituição de ensino, sempre que o curso ou o
evento ocorra fora do país de residência do estudante ou do participante. Inclui,
entre outros:
• alojamento, alimentação e fornecimento de material didático. ”
59.134 A documentação já acostada aos autos (e-fls. 520/525 e 1616/1623)
comprova que se trata de pagamento pela participação de profissional em seminário
sobre “O Desafio da Liderança -Challenge of Leadership Programme”, incluindo
despesa com refeições, que não configura fato gerador da CIDE, seja porque não
envolve aplicação de tecnologia estrangeira (para evitar repetições, a Interessada se
reporta aos argumentos aduzidos na seção II.1.5 desta impugnação), seja porque parte
da referida remessa sequer tem natureza de remuneração do seu beneficiário (e sim, de
reembolso de despesas).
59.135 Por fim, também não configuram fatos geradores da CIDE as 6 (seis)
remessas efetuadas ao exterior que foram identificadas no ANEXO I do AUTO como
sendo a título de “serviços técnicos, profissionais e administrativos” (e-fls.
13742/13761), na medida em que, na verdade, referem-se a pagamentos de materiais
(HDs) utilizados para a disponibilização dos conteúdos audiovisuais, conforme atestam
as respectivas invoices (DOC. 01).
59.136 III.1.9 - Da Retificação da Base de Cálculo do Auto Pela Exclusão do
Valor do IRF
59.137 Mas, ainda que se entenda pela manutenção total ou parcial da CIDE
exigida no AUTO, o que a Interessada admite mais uma vez apenas para fins de
argumentação, a sua base de cálculo também deverá ser retificada, para dela ser
expurgado todo e qualquer valor relativo ao IRF.
59.138 Como visto, de acordo com o § 3° do art. 2° da Lei n° 10.168/00, com as
alterações introduzidas pelas Lei n° 10.332/01, a CIDE incide sobre “os valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração”.
59.139 O IRF incidente sobre remessas não é valor pago, creditado, entregue,
empregado ou remetido a residentes ou domiciliados no exterior (isto é, não é
remuneração da pessoa no exterior recebedora dos rendimentos), mas sim valor
destinado ao Erário e que jamais deixa o território nacional.
59.140 Em situação similar, assim decidiu o Plenário do Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 574.706, sob a sistemática de
repercussão geral, e a 1a Seção do STJ no julgamento do Resp n° 1.624.297, sob a
sistemática dos recursos repetitivos.
59.141 11.5. Portanto, ainda que fosse válida a exigência da CIDE lançada no
AUTO, o que se admite apenas a título de argumentação, ela não poderia incidir sobre
o valor do IRF.
59.142 III.1.10 - Da Impossibilidade de Exigência da Multa de Ofício e de
Juros de Mora
Fl. 14323
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

59.143 Conforme já demonstrado, o procedimento adotado pela Interessada está
amparado no art. 10 do Decreto n° 4.195/02, que, ao interpretar e regulamentar a Lei
n° 10.168/00, alterada pela Lei n° 10.332/01, não incluiu os pagamentos realizados em
decorrência da exploração de direitos autorais e de obras audiovisuais nem os direitos
de transmissão entre as hipóteses de incidência da CIDE.
59.144 Nessa conformidade, e nos termos do parágrafo único do art. 100 do
CTN, não pode haver imposição de multa de ofício e de juros de mora no caso
concreto, já que qualquer decreto se sobreporia às próprias normas complementares
cuja observância tornaria descabida a imposição desses acréscimos:
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados, e das convenções
internacionais e dos decretos: (...)
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.”
59.145 Ainda que venha a prevalecer o entendimento de que o art. 10 do
Decreto n° 4.195/02 seria meramente exemplificativo, o que a Interessada admite
apenas para argumentar, é inconteste que o referido dispositivo, no mínimo, induziu os
contribuintes de boa-fé a um suposto erro, porquanto não relacionou os contratos de
direitos autorais, de direitos de transmissão nem os de exploração de obras
audiovisuais entre as hipóteses de incidência da CIDE, nem utilizou quaisquer
expressões que pudessem indicar que o seu rol seria meramente exemplificativo.
59.146 Tanto é assim que grande parte da doutrina e da jurisprudência diverge
do entendimento da AUTORIDADE, com fundamento justamente no art. 10 do Decreto
n° 4.195/02.
59.147 12.5. Portanto, tendo a Interessada, de boa fé, observado o disposto no
art. 10 do Decreto n° 4.195/02, é descabida a cobrança de multa de ofício de 75% e de
juros de mora no caso concreto.
59.148 III.1.11 - Dos Juros Sobre a Multa de Ofício
59.149 Caso os argumentos acima sejam superados, o que a Interessada admite
novamente apenas para argumentar, é descabida a incidência de juros sobre a multa de
ofício de 75% lançada pelo AUTO, por falta de amparo legal, conforme entendimento
já adotado pela jurisprudência administrativa (Acórdãos n°s 1201-000.587, de
03.10.2011, 9202-002.600, de 07.03.2013, entre outros).
59.150 III.2 - Do Pedido
59.151 Por todo o exposto, a Interessada pede e espera que o AUTO seja
julgado improcedente, com a consequente extinção do crédito tributário.”
60. Foram apresentados documentos às e-fls. 13864/13894 em anexo à
impugnação acima.
61. É o relatório.
Seguindo os trâmites processuais, a impugnação foi apreciada pela DRJ que
decidiu pela manutenção do lançamento cujas razões restaram assim ementadas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
Fl. 14324
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O exame da constitucionalidade das leis compete exclusivamente ao Poder Judiciário.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015
CIDE. ROYALTIES. ESPÉCIES. DECRETO REGULAMENTADOR. ALCANCE.
O alcance do decreto se restringe ao da lei em função da qual foi expedido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
CIDE
Ano-calendário: 2015
CIDE. REMESSA AO EXTERIOR. DIREITOS AUTORAIS. ROYALTIES. FATO
GERADOR. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. DESNECESSIDADE.
A remessa ao exterior, a qualquer título, de rendimentos da exploração de direitos
autorais classificados como royalties constitui fato gerador da CIDE,
independentemente de transferência de tecnologia.
CIDE. BASE DE CÁLCULO. IRRF.
O IRRF sobre pagamentos a beneficiários de royalties no exterior integra a base de
cálculo da CIDE.
CIDE. CÁLCULO. LAPSO MANIFESTO. RETIFICAÇÃO.
O lapso de cálculo manifesto impõe a retificação do lançamento.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. NORMAS COMPLEMENTARES.
INAPLICABILIDADE.
Não demonstrado o amparo em normas complementares de leis, decretos, tratados e
convenções internacionais, são devidos os juros de mora e a multa de 75% sobre o
crédito tributário objeto de lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
As multas de ofício, quando não recolhidas no prazo legal, sujeitam-se à incidência de
juros de mora.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimada, a Recorrente interpôs Recurso Administrativo Voluntário pontuando
questões jurídicas por meio dos seguintes tópicos:
3.5. DO EQUÍVOCO DA DECISÃO QUANTO AO ALCANCE DO ART. 22, ALÍNEA
D), DA LEI N° 4.506/64;
3.6. DO EQUÍVOCO DA DECISÃO QUANTO AO CONCEITO DE ROYALTIES A
QUALQUER TÍTULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO IRF (A QUE A CIDE ESTÁ
ATRELADA);
Fl. 14325
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

4. DO HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO QUE DEMONSTRAM QUE O CONCEITO DE
ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO IRF QUE A
CIDE ESTÁ ATRELADA) NÃO COMPREENDEM OS DIREITOS AUTORAIS, OS
DIREITOS
DE
TRANSMISSÃO
DE
FILMES
E
EVENTOS
(INCLUSIVE,
ESPORTIVOS) E OS DIREITOS DE EXPLORAÇÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS;
5. DA DISTINÇÃO FEITA PELA LEGISLAÇÃO CIVL BRASILEIRA;
6. DAS HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DA CIDE E DA SUA NECESSÁRIA
VINCULAÇÃO COM A IMPORTAÇÃO DE TECNOLOGIA ESTRANGEIRA, NAS
MAIS VARIADAS FORMAS;
7. DO CONCEITO DE ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO PREVISTO NO
DECRETO N° 4.195/02, QUE REGULAMENTOU A LEI DA CIDE;
8. DA IMPOSSIBILIDADE DE SE CUMULAR A INCIDÊNCIA DE DUAS
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO; e,
9. DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA MULTA DE OFÍCIO E DE JUROS
DE MORA.
À Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao Recurso defendendo o
lançamento fiscal, arguindo, para tanto, que os valores remetidos ao exterior pela Recorrente a
título de remuneração pelo direito de transmitir obras audiovisuais, decorrentes dos contratos de
licenciamentos de direitos celebrados pela Recorrente, para a transmissão de filmes, seriados,
programas de entretenimento e eventos, incorrem em hipótese de incidência da CIDE- royalties
da Lei no 10.168/2000.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

1.
Exame de admissibilidade do recurso voluntário.
Preenchidos os requisitos formais necessários de admissibilidades amparados no
Decreto no 70.235/72, e no Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Portaria no 1.634/2023), conheço do Recurso Voluntário.

2.
Sinopse fática.
Consoante narrado, a ausência ou insuficiência de pagamento da Cide-remessa-
royalties pela empresa Recorrente, objeto de lançamento pela fiscalização, deu em razão do
licenciamento de direitos para transmissão de filmes e/ou programas, no ano-calendário de 2015
(art. 22, alínea ‘d’ da Lei no 4.506/64 c/c art. 2o, § 2o, da Lei no 10.168/2000), confira-se:
5) DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Fl. 14326
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

5.1) CIDE - REMESSAS AO EXTERIOR – ROYALTIES
(...)
Resta, pois, esclarecido, que os valores pagos, creditados ou remetidos a residentes ou
domiciliados no exterior pelo direito de transmitir obras audiovisuais, tais como filmes,
programas e outros eventos de televisão, têm a natureza jurídica de royalties devidos
como contraprestação pelo uso, exploração e/ou transmissão de obras intelectuais de
autoria de terceiros.
Por consequência, quando os pagamentos, créditos ou remessas são feitos às pessoas
jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior, detentoras dos direitos autorais, que os
cedem mediante licença para que outras sociedades empresárias os explorem, estes
pagamentos caracterizam-se como royalties, incidindo a CIDE sobre o montante pago,
creditado ou remetido.

A autuação foi mantida pela DRJ, sob as seguintes razões:
DA ALEGAÇÃO ACERCA DO ALCANCE DO ARTIGO 3o DA LEI No
10.168/2000
Segundo a Impugnante, a fiscalização teria utilizado o disposto no artigo 3o da
Lei no10.168/2000 para indevidamente equiparar ou estender o conceito de royalties,
adotado pelo artigo 22, alínea "d", da Lei no4.506/64 para fins da incidência do IRPF, ao
conceito de royalties com vistas à incidência do IRRF sobre remessas ao exterior.
Ocorre que, diferentemente do que pressupõe a Impugnante, a definição de
royalties apresentada pelo artigo 22 da Lei no 4.506/1964, não é exclusiva para fins de
aplicação da legislação do IRPF. Confira-se o texto da lei em causa:
[omissis]
No texto legal acima transcrito não se observa nenhuma restrição da sua
aplicação exclusivamente à tributação de rendimentos da pessoa física. Que não houve
intenção, por parte do legislador, de restringir sua aplicação fica também evidente nos
dois artigos seguintes, o 23 e 24, da mesma lei que continuam a tratar de aluguéis e
royalties e fazem referência ao artigo 22. Confira-se:
[omissis]
Mais importante ainda é que a Lei no4.506/64, que dispõe sobre o imposto que
recai sobre as rendas e proventos de qualquer natureza, traz tantos normas que se
aplicam ora exclusivamente às pessoas físicas, ora às pessoas jurídicas, mas nessas
hipóteses, a limitação da abrangência é enunciada claramente no texto legal, ou fica
evidente em virtude da natureza da questão por ela regulada. Daí que quando não há
enunciação expressa de restrição do alcance, deve-se interpretar que a norma é genérica
o bastante para abranger todas as situações.
Especificamente no concernente a royalties, o assunto não é tratado
exclusivamente nos artigos 22 a 24. Os artigos 59 e 71 voltam ao tema e contêm
disposições que, indubitavelmente, se aplicam apenas ao imposto de renda da pessoa
jurídica, pois impõem limitações à dedução de despesas com royalties na determinação
do lucro real, base de cálculo por excelência do imposto de renda da pessoa jurídica. No
entanto, a Lei no4.506/64, não traz nenhuma definição nova de royalties que pudesse se
Fl. 14327
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

aplicar a essas situações, o que leva, necessariamente, mais uma vez, à conclusão de que
a definição de royalties dada pelo artigo 22 dessa lei deve ser entendida como válida
para todas as situações em que a legislação tributária se refere ao termo. Tanto é assim
que não se encontra na legislação tributária nenhum outro enunciado que contenha a
definição de royalties. Logo, a aplicação do art. 22 da lei no4.506/64 em relação no
presente autuação fiscal é perfeitamente cabível.
(...)
DA ALEGAÇÃO ACERCA DO CONCEITO DE ROYALTIES A QUALQUER
TÍTULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DA CIDE SE ATRELAR AO
CONCEITO DE ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO PARA FINS DO IRF
SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR
(...)
A partir da vigência da Lei no10.332, de 19 de dezembro de 2001, que alterou o
artigo 2o supra transcrito, porém, o campo de incidência da CIDE instituída pela Lei
no10.168/2000 foi ampliado, de tal modo que passaram a ser contribuintes da obrigação
também as pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços
técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes
ou domiciliados no exterior, bem como as pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior. Confira-se como ficou a redação da Lei
10.168/2000, depois das alterações promovidas pela Lei no 10.332/2001:
(...)
Dessa forma, diferente do que pretende sugerir a Impugnante, o campo de
incidência da CIDE é que foi alargado para coincidir com o do IRF a que se referia o
artigo 3o da Medida Provisória no 2.062-60/2000. Esse alargamento implica que a CIDE
passa a incidir também sobre os pagamentos de royalties a qualquer título, assim como
de serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por
residentes ou domiciliados no exterior. Isso lança luz sobre o conteúdo da exposição de
motivos do projeto de lei que deu origem à Lei no 10.332/2001. O propósito do
legislador não era restringir nem diferenciar o campo de incidência da CIDE para que
ele alcançasse apenas uma suposta definição de royalties que não fosse a mesma
daquela dada pelo artigo 22 da Lei no 4.506/1964. A exposição de motivos apenas
enuncia que a CIDE e o IRRF em questão passaram a ter o mesmo campo de incidência.
(...)
De qualquer forma, a exposição de motivos, ainda que possa servir de fonte de
informação para a construção de uma exegese de textos legais obscuros ou ambíguos,
não tem caráter vinculante. O texto legal sendo claro e categórico prevalece sobre
qualquer indicação contrária que possa advir da exposição de motivos. Esta, cumpre
salientar, é de responsabilidade apenas do autor de qualquer proposição legislativa, ao
passo que o texto legal efetiva e finalmente aprovado é fruto de um processo prolongado
e complexo, ao qual se agregam as contribuições de diversos membros do Parlamento e
ainda, dependendo da espécie legal em curso, passará pela sanção do chefe do Poder
Executivo. Por isso, é descabido conferir força vinculante à exposição de motivos,
sobretudo quando qualquer interpretação nela baseada mostra-se contrária ao texto legal
efetivamente aprovado pelo Parlamento.
(...)
Nem muito menos socorre a Impugnante o artigo 10 do Decreto no 4.195/2002. É
verdade que seu artigo 10, entre as hipóteses de incidência da CIDE, não mencionou
expressamente os pagamentos realizados em decorrência da exploração de direitos
Fl. 14328
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

autorais e de obras audiovisuais nem os direitos de transmissão. Contudo, a enumeração
contida nessa norma é apenas exemplificativa, visto que o § 2o do artigo 2o da Lei no
10.168/2000, com a redação dada pela Lei no 10.332/2001, categoricamente determina a
incidência da CIDE sobre o pagamento de royalties a qualquer título. Com efeito, não
poderia um decreto, ainda que emanado do chefe do Poder Executivo, restringir o
campo de incidência de exação instituída em lei. A propósito, essa questão será
retomada e analisada em profundidade mais adiante neste voto, quando se aprecia
arguição mais específica da Impugnante sobre o mesmo tema.
Ainda neste item, a Impugnante também considerou ser descabida a iniciativa da
autoridade autuante de aplicar o art. 22 da Lei no 4.506/64, o qual, no seu modo de
entender, não se aplica ao IRF sobre remessas ao exterior e não teve alíquota alterada
pela MP no2.062-60.
Conforme já apreciado anteriormente neste voto, diferentemente do que
pressupõe a Impugnante, a definição de royalties dada pelo artigo 22 da Lei no
4.506/1964, não é exclusiva para fins de aplicação da legislação do IRPF. Transcreve-se
novamente o artigo:
[omissis]
No texto legal acima transcrito não se observa nenhuma restrição da sua
aplicação exclusivamente à tributação de rendimentos da pessoa física. Que não houve
intenção, por parte do legislador, de restringir sua aplicação fica também evidente nos
dois artigos seguintes, o 23 e 24, da mesma lei que continuam a tratar de aluguéis e
royalties e fazem referência ao artigo 22. Confira-se:
[omissis]
Veja-se que o § 2o do artigo 24 supra traz uma regra que se aplica
exclusivamente a pessoa física, mas nesse caso, a restrição é expressamente enunciada,
o que demonstra claramente que as outras disposições dos artigos em questão aplicam-
se indistintamente a pessoas físicas e jurídicas.
Mais importante ainda é que a Lei no4.506/64, que dispõe sobre o imposto que
recai sobre as rendas e proventos de qualquer natureza, traz tantos normas que se
aplicam ora exclusivamente às pessoas físicas, ora às pessoas jurídicas, mas nessas
hipóteses, a limitação da abrangência é enunciada claramente no texto legal, ou fica
evidente em virtude da natureza da questão por ela regulada. Daí que quando não há
enunciação expressa de restrição do alcance, deve-se interpretar que a norma é genérica
de modo a abranger todas as situações.
(...)
À Procuradoria da Fazenda Nacional, citando jurisprudências deste Órgão
Colegiado, defende a incidência da CIDE-royalties com arrimo no art. 7o da Lei 9.610/98; na
alínea a) do art. 22 da Lei 4.506/64; nos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos da Lei no 10.168/2000; na
Lei 10.332/01; e no art. 10 do Decreto 4.195/02. E afirma que a lei não determina que o
pagamento feito ao autor da obra não se configuraria como royalties bem como, destaca que os
royalties não estão sendo pagos diretamente ao autor das obras audiovisuais exploradas.
Por essas razões, sustenta que a cessão de direitos para transmissão de filmes e/ou
programas possui natureza jurídica de royalties a atrair a Cide-remessa.
Resumidos os fatos, prossigo com o mérito.

Fl. 14329
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

3.
Hipótese de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -
Cide-remessa exterior.
3.1.
Jurisprudências do CARF sobre a matéria.
De início, cabe esclarecer que ‘a incidência cide-remessa exterior sobre licença e
direito de uso na exploração e transmissão de filmes, programas e eventos’, não é um tema
consolidado neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que se ilustra como exemplos:

No PAF
Nome da
Parte
No Acórdão
(1a
instância)
Decisão (i)
No Acórdão
(2a instância)
Decisão (ii)
Matéria e
Dispositivos
16561.720112
/2011-26
SKY
BRASIL
3101-
001.694
(2014)
CIDE. INCIDÊNCIA. LICENÇA
DE USO OU AQUISIÇÃO DE
CONHECIMENTO
TECNOLÓGICO.
SERVIÇOS
TÉCNICOS, DE ASSISTÊNCIA
ADMINISTRATIVA
E
SEMELHANTES.
ROYALTIES.
PAGAMENTO,
CREDITAMENTO.
ENTREGA.
EMPREGO
OU
REMESSA AO EXTERIOR.
A
Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico CIDE onera
os
valores pagos creditados, entregues, e
mpregados ou remetidos, a cada mês,
a
residentes ou domiciliados no exterior
, por licença de uso de conhecimentos
tecnológicos, aquisição de conhecimentos tecnológicos, contratos que impliquem
transferência tecnológica, serviços
técnicos
e
de
assistência
administrativa e semelhantes, e
royalties.
9303-005.293
(2017)
CIDE.
REMESSAS
AO
EXTERIOR.
ROYALTIES.
INCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
A partir de 1/1/2002, a
Contribuição de Interve
nção no Domínio Econô
mico (CIDE) incide
também sobre o valor
de
royalties,
a
qualquer título, que a
pessoa jurídica pagar, cr
editar, entregar, empreg
ar ou remeter a resident
e ou
domiciliado no exterior,

inclusive os royalties de
correntes de licença e di
reito
de
uso
na
exploração
e
transmissão de filmes,
programas e eventos
em
televisão por assinatura.
Transmissão de
programação de
televisão por
assinatura,
inclusive
royalties

(
(i) Acordam os
membros
do
colegiado,
pelo
voto de qualidade,
em
dar
provimento
parcial ao recurso
voluntário,
para
ajustar à base de
cálculo
considerando
a
taxa
câmbio
vigente à data de
ocorrência do fato
gerador para fins
de conversão do
valor;

(ii) Acordam os
membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial
e, no mérito, por
maioria de votos,
em
negar-lhe
provimento,
vencidas
as
Conselheiras
Vanessa
Marini
Cecconello
(Relatora),
Tatiana
Midori
Migiyama e Érika
Costa
Camargos
Fl. 14330
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

Autran, que lhe
deram
provimento.
16539.720013
/2017-17
GLOBO
COMUNIC
AÇÃO
3401-
006.620
(2019)
CIDE-REMESSAS.
INCIDÊNCIA.
ROYALTIES,
A
QUALQUER
TÍTULO. TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA. IRRELEVÂNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico (CIDE), no caso
de pessoas jurídicas que pagarem,
creditarem, entregarem, empregarem
ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, é irrelevante
ter
ocorrido
transferência
de
tecnologia.
CIDE-REMESSAS.
INCIDÊNCIA.
DIREITOS
DE
AUTOR
E
CONEXOS.
ABRANGÊNCIA.
A
CIDE-Remessas de que trata o art. 2o
da Lei no 10.168/2000 incide sobre
“direitos autorais” (“direitos de autor
e conexos”), expressão que abrange,
em âmbito nacional e internacional,
transmissões de som e imagem, como
filmes, programas de TV, e eventos,
inclusive esportivos.
RETIRADA
DE PAUTA
ANTECIPAD
A
Data da
Sessão:
12/03/2024
_
direitos (royalties)
tais como os referentes a transmissão de filmes, transmissão de programas esportivos, exibição e produção de
programas de
entretenimento, e
outros

(i) Acordam os
membros
do
colegiado, em dar
parcial
provimento
ao
recurso,
da
seguinte
forma:
(a) por voto de
qualidade, para rejeitar as alegações de defesa sobre o caráter restritivo do Decreto no
4.195/2002,
vencidos
os
Conselheiros
Tiago
Guerra
Machado,
Rodolfo
Tsuboi,
Oswaldo
Gonçalves
de
Castro
Neto
e
Leonardo
Ogassawara
de
Araújo
Branco
(matéria
votada
em maio de 2019,
e complementada
em junho de 2019,
com a alteração
do
voto
da
Conselheira Mara
Cristina Sifuentes,
que
passou
a
acompanhar
o
posicionamento
do relator, e com
o
voto
do
Conselheiro
Leonardo
Ogassawara
de
Araújo
Branco);
(b) por maioria de
votos, para: (b1)
rejeitar
as
alegações
de
Fl. 14331
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

defesa sobre referibilidade, vencidos os Conselheiros Tiago Guerra Machado e Rodolfo Tsuboi (matéria votada
em maio de 2019,
e complementada
em junho de 2019,
com o voto do
Conselheiro
Leonardo
Ogassawara
de
Araújo Branco); e
(b2)
rejeitar
as
alegações
de
defesa em relação
à
exigência
conjunta de CIDE
e CONDECINE,
no caso concreto,
vencidos
os
Conselheiros
Tiago
Guerra
Machado
e
Fernanda
Vieira
Kotzias
(matéria
apreciada
em
junho de 2019); e
(c)
por
unanimidade
de
votos, para: (c1)
dar provimento ao
recurso, no que se
refere à exclusão
da base de cálculo
da
CIDE-
Remessas
da
parcela referente
ao ajuste efetuado
pela
fiscalização
(adição de IRRF -
matéria apreciada
em
junho
de
2019);
e
(c2)
negar provimento
em relação aos
demais
itens
(matéria apreciada
em
junho
de
2019).
10880.729484
/2011-29
NET
SERVICOS
3102-
002.020
(2013)
LICENÇA
DE
USO
OU
AQUISIÇÃO
DE
CONHECIMENTO
TECNOLÓGICO.
SERVIÇOS
TÉCNICOS, DE ASSISTÊNCIA
ADMINISTRATIVA
E
SEMELHANTES. ROYALTIES.
PAGAMENTO,
CREDITAMENTO. ENTREGA.
EMPREGO OU REMESSA AO
9303-006.993
(2018)
CIDE ROYALTIES. R
EMESSA DE ROYAL
TIES PARA RESIDEN
TE OU
DOMICILIADO NO E
XTERIOR INCIDÊNCI
A. O pagamento, o
creditamento,
a
entrega, o emprego
ou
a
remessa
de
royalties, a qualquer
remessas ao exteri
or de royalties rel
ativos aos direitos
de
transmissão
de programas de t
elevisão

(i)
Vistos,
Fl. 14332
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

EXTERIOR.
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA.
TRANSFERÊNCIA
DE
TECNOLOGIA.
CONDIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
A Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico - CIDE
onera os valores pagos creditados,
entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no
exterior, por licença de uso de
conhecimentos tecnológicos, aquisição de conhecimentos tecnológicos, contratos que impliquem transferência
tecnológica, serviços técnicos e de
assistência
administrativa
e
semelhantes,
e
royalties.
A transferência de conhecimento tecn
ológico não é condição para incidênci
a da Contribuição.
título, a residentes ou
domiciliados
no
exterior são hipóteses
de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
criada pela Lei no
10.168/2000. Para que
a contribuição seja
devida, basta que qualquer dessas hipóteses seja concretizada no
mundo fenomênico. O
pagamento
de
royalties a residentes
ou domiciliados no
exterior royalties, a
título
de
contraprestação
exigida
em
decorrência
de
obrigação contratual, sej
a qual for o objeto do co
ntrato, faz surgir a obrig
ação
tributária referente a ess
a CIDE relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de
votos, em negar
provimento
ao
Recurso de Ofício
e, por voto de
qualidade, negar
Provimento
ao
Recurso
Voluntário;
(ii) Acordam os
membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial
e, no mérito, por
maioria de votos,
em negar-lhe provimento. Vencidas as Conselheiras Tatiana Midori
Migiyama, Érika
Costa
Camargos
Autran e Vanessa
Marini
Cecconello
que
lhe
deram
provimento.
16643.000105
/2010-13
SONY
PICTURES
3201-
002.059
(2016)
CIDE-
ROYALTIES. REMESSA DE ROYA
LTIES PARA RESIDENTE OU
DOMICILIADO NO EXTERIOR -
INCIDÊNCIA. O pagamento, o
creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de
royalties, a qualquer título, a
residentes
ou
domiciliados
no
exterior corresponde à hipótese de
incidência da Contribuição de
Intervenção
no
Domínio Econômico criada pela Lei
10.168/2000, com as alterações
da Lei
10.332/2001.
CIDE ROYALTIES. DIREITOS AU
TORAIS. INCIDÊNCIA.
Os rendimentos decorrentes da exploração de direito autoral classificam-se como royalties,
salvo se recebidos pelo autor ou
criador
da
obra. A autoria
necessariamente
recai
sobre a pessoa natural que cria o
bem
ou a
obra,
não
sendo considerado autor a pessoa jurí
dica detentora dos direitos.
9303-005.985
(2017)
RENDIMENTOS
DE
EXPLORAÇÃO
DE
DIREITOS
AUTORAIS
NÃO
PERCEBIDOS
PELO
AUTOR. NATUREZA
DE
ROYALTIES.
São obras intelectuais
protegidas as criações
do espírito, tais como as
obras
audiovisuais,
sonorizadas
ou
não,
inclusive
as
cinematográficas (Lei no
9.610/98, art. 7o, caput,
e inciso VI), e serão
classificados como "royalties” os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso,
fruição e exploração de
direitos, tais como os
autorais, salvo quando
percebidos pelo autor
ou criador do bem ou
obra (Lei no 4.506/64,
art. 22, caput, e alínea
pagamento de
licenças de
exploração sobre
a distribuição de
filmes, programas
de televisão e esp
aço publicitário de
propriedade de e
mpresas
estrangeira

(i) Acordam os
membros
do
colegiado,
por
voto de qualidade,
em negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os
Conselheiros Ana
Clarissa Masuko
dos
Santos
Araujo,
Pedro
Rinaldi
de
Oliveira
Lima,
Tatiana
Josefovicz
Fl. 14333
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

“d).
Belisário e Cássio
Schappo.
(ii) Acordam os
membros
do
Colegiado,
por
maioria de votos,
em
conhecer
parcialmente
do
Recurso Especial,
não
sendo
conhecida
a
matéria relativa ao
bis-in-idem da Condecine, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que
conheceram dessa
matéria.
No
mérito, na parte
conhecida,
por
maioria de votos,
em negar-lhe provimento. Vencidas as Conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento.
Também elucida a divergência que cerca o tema neste Conselho Administrativo
Recursal, o quadro elaborado pelo i. Conselheiro Rosaldo Trevisan no acórdão no 3401-006.620
que se reproduz:

Fl. 14334
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

Fl. 14335
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

3.2.
Definição de royalty e direitos autorais, e suas particularidades.
Fl. 14336
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

Antes de adentrarmos nas hipóteses de incidência da Cide, objeto do lançamento,
peço venia para fazer uma breve introdução sobre a legislação do imposto sobre a renda e a
tributação em relação ao direito autoral.
Royalties, na definição dada pelo Senado Federal, é o valor pago ao proprietário
intelectual da patente, marca ou direito autoral, observe:
Royalty é uma palavra de origem inglesa que se refere a uma importância
cobrada pelo proprietário de uma patente de produto, processo de produção, marca,
entre outros, ou pelo autor de uma obra, para permitir seu uso ou comercialização. No
caso do petróleo, os royalties são cobrados das concessionárias que exploram a matéria-
prima, de acordo com sua quantidade. O valor arrecadado fica com o poder público.
Segundo a atual legislação brasileira, estados e municípios produtores – além da União
– têm direito à maioria absoluta dos royalties do petróleo. A divisão atual é de 40% para
a União, 22,5% para estados e 30% para os municípios produtores. Os 7,5% restantes
são distribuídos para todos os municípios e estados da federação. Fonte: Agência
Senado1
A definição dada pela legislação está estampada no art. 22 da Lei no 4.506/64:
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, v, exploração de direitos, tais como: (Vide Decreto-Lei no 1.642,
de 1978) (Vide Decreto-Lei no 2.287, de 1986)
a) direito de colhêr ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploraçâo de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas
de indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do
bem ou obra.
Conclui-se que royalty é a comissão paga pelo licenciado ao titular do direito, da
marca ou da patente, para que possa usar explorar ou aproveitar economicamente (i) os recursos
vegetais ou florestais; (ii) pesquisar ou extrair recursos minerais; (iii) patente de produto, de
processo de produção e de marca; e, (iv) direitos autorais, neste caso excetuando-se o próprio
autor ou co-autor do bem ou obra.
Sabe-se que o Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto sobre a Renda),
que consolida a legislação referente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
publicada até 31 de dezembro de 2016, prevê que os rendimentos ‘royalties’ do licenciado são
tributáveis pelo imposto sobre a renda da fonte, que transcrevo:
Art. 44. São tributáveis os rendimentos decorrentes de uso, fruição ou exploração
de direitos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 22; Lei no 5.172, de 1966 - Código
Tributário Nacional, art. 43, § 1o; e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
II - de pesquisar e extrair recursos minerais;

1 https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/royalties
Fl. 14337
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

III - de usar ou explorar invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas
de indústria e comércio; e
IV - autorais, exceto quando percebidos pelo autor ou pelo criador do bem ou da obra.
Parágrafo único. Serão também considerados royalties os juros de mora e quaisquer
outras compensações pelo atraso no seu pagamento, inclusive a atualização monetária
(Lei no 4.506, de 1964, art. 22, parágrafo único; Lei no 5.172, de 1966 - Código
Tributário Nacional, art. 43, § 1o; e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).

Art. 741. Ficam sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte, observado o
disposto neste Capítulo, a renda e os proventos de qualquer natureza provenientes
de fontes situadas no País, quando percebidos:
I - pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 97,caput,alínea “a”);
II - pelos residentes no País que estiverem ausentes no exterior por período superior a
doze meses, exceto aqueles mencionados no art. 15(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
97,caput,alínea “b”);
III - pela pessoa física proveniente do exterior, com visto temporário, nos termos do
parágrafo único doart. 17(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 97,caput,alínea “c”; eLei
no 9.718, de 1998, art. 12,caput,inciso I); e
IV - pela pessoa física residente no País que passar à condição de não residente, a partir
da data de caracterização da nova condição(Lei no 3.470, de 1958, art. 17, § 3o).
Às remessas e os royalties são, portanto, fatos geradores do IRF, sendo calculados
de acordo com as tabelas progressivas publicadas periodicamente pelo executivo, segundo o art.
688 ao dispor:
Art. 688. Ficam sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte, calculado de
acordo com as tabelas progressivas constantes do art. 677, os rendimentos decorrentes
de aluguéis ou royalties pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas (Lei no 7.713, de
1988, art. 7o,caput,inciso II).
Corroborando, extrai-se do art. 767 do Regulamento:
Art. 767. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota
de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas para o exterior a título de royalties, a qualquer título (Medida Provisória
no 2.159-70, de 2001, art. 3o).
A expressão “a qualquer título”, diz respeito ao royalty pago pelo uso, exploração
ou proveito de: (i) recursos vegetais ou florestais; (ii) pesquisas ou extrair recursos minerais; (iii)
patente de produto, de processo de produção e de marca; e, (iv) direitos autorais, salvo quando
percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra.
Sobre tais remessas o remetente está obrigado ao efetuar registro junto ao Banco
do Brasil e, ainda, demonstrar o pagamento do IRF devido, como condições para a realização da
transferência/remessa:
Art. 774. As pessoas físicas e jurídicas que desejarem fazer transferência para o exterior
a título de lucros, dividendos, juros e amortizações, royalties, assistência técnica,
Fl. 14338
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

científica, administrativa e semelhantes deverão submeter aos órgãos competentes do
Banco Central do Brasil e da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Fazenda os contratos e os documentos que forem considerados necessários para
justificar a remessa(Lei no 4.131, de 1962, art. 9o,caput).
Parágrafo único. As remessas para o exterior dependem, sem prejuízo do disposto no
art. 952, do registro da pessoa jurídica no Banco Central do Brasil e de prova do
pagamento do imposto sobre a renda devido, se for o caso(Lei no 4.131, de 1962, art. 9o,
§ 1o)
Vê-se que o legislador afastou do campo da incidência do tributo os rendimentos
auferidos pelo autor ou coautor do bem ou obra (inciso IV do art. 44), isso porque sobre o
rendimento decorrente do direito autoral explorado incide o imposto sobre a renda da pessoa
física, a teor do art. 38 c/c 79 do Dec. 9.580/2018, infra transcritos:
Art. 38. São tributáveis os rendimentos do trabalho não assalariado, tais como (Lei
no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 43, § 1o; e Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o):
VII - direitos autorais de obras artísticas, didáticas, científicas, urbanísticas, projetos
técnicos de construção, instalações ou equipamentos, quando explorados diretamente
pelo autor ou pelo criador do bem ou da obra; e

Art. 79. O imposto sobre a renda devido na declaração de ajuste anual incidente
sobre os rendimentos de pessoas físicas será calculado de acordo com a tabela
progressiva anual correspondente à soma das tabelas progressivas mensais vigentes nos
meses de cada ano-calendário.
Pressupõe-se como sujeito passivo da obrigação ao IRF à pessoa jurídica. No caso
da pessoa física, o legislador ainda aponta como hipótese redutora da base de cálculo do IRPF, o
imposto sobre a renda retido ou pago, colaciona-se:
Art. 80. Do imposto sobre a renda apurado na forma estabelecida no art. 79, poderão ser
deduzidos:
[omissis]
VII - o imposto sobre a renda retido na fonte ou o pago, inclusive a título de
recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo;
VIII - o imposto sobre a renda pago no exterior, observado o disposto no art. 115; e
[omissis]
A IN RFB no 1.455 de 06 de março de 2014, ratifica a incidência do IRF sobre os
pagamentos ou remessas ao exterior, inclusive a título de royalties, este considerado o
rendimento pelo uso, exploração ou proveito da marca ou da patente sobre a) recursos vegetais
ou florestais; b) pesquisas ou extrações de recursos minerais; c) patente de produto, de processo
de produção e de marca; e, direitos autorais, salvo exploração pelo autor ou coautor do bem ou
obra, e sujeitos á alíquota de 15%, a saber:
Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de qualquer natureza e de
remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes
Fl. 14339
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 15% (quinze
por cento).
§ 1o Para fins do disposto no caput:
I - classificam-se como royalties os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do
uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de
indústria e comércio; e d) exploração de direitos autorais, salvo quando recebidos pelo
autor ou criador do bem ou obra;
II - considera-se:
a) serviço técnico a execução de serviço que dependa de conhecimentos técnicos
especializados ou que envolva assistência administrativa ou prestação de consultoria,
realizado por profissionais independentes ou com vínculo empregatício ou, ainda,
decorrente de estruturas automatizadas com claro conteúdo tecnológico; e
b) assistência técnica a assessoria permanente prestada pela cedente de processo ou
fórmula secreta à concessionária, mediante técnicos, desenhos, estudos, instruções
enviadas ao País e outros serviços semelhantes, os quais possibilitem a efetiva utilização
do processo ou fórmula cedido.
Nesse particular, ainda é factível a exigência da contribuição Condecine sobre
veiculação, a produção, o licenciamento e a distribuição de obras audiovisuais, cinematográficas
e videofonográficas (art. 1o), inclusive nos casos de pagamento, creditamento, emprego, remessa
ou entrega a produtor, distribuidor ou intermediário no exterior, os rendimentos oriundos das
explorações das referidas obras, nos termos da MP no 2.228/2001, ao dispor:
Art. 28. Toda obra cinematográfica e videofonográfica brasileira deverá, antes de sua
exibição ou comercialização, requerer à ANCINE o registro do título e o Certificado de
Produto Brasileiro - CPB.(Redação dada pela pela Lei no 10.454, de 13..5.2002)
§ 1oNo caso de obra cinematográfica ou obra videofonográfica publicitária brasileira,
após a solicitação do registro do título, a mesma poderá ser exibida ou comercializada,
devendo ser retirada de exibição ou ser suspensa sua comercialização, caso seja
constatado o não pagamento da CONDECINE ou o fornecimento de informações
incorretas.(Incluído pela pela Lei no 10.454, de 13..5.2002)

Art. 32. A Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica
Nacional - Condecine terá por fato gerador: (Redação dada pela Lei no 12.485, de
2011) (Produção de efeito)
I - a veiculação, a produção, o licenciamento e a distribuição de obras cinematográficas
e videofonográficas com fins comerciais, por segmento de mercado a que forem
destinadas;(incluído pela Lei no 12.485, de 2011)(Produção de efeito)
II - a prestação de serviços que se utilizem de meios que possam, efetiva ou
potencialmente, distribuir conteúdos audiovisuais nos termos da lei que dispõe sobre a
comunicação audiovisual de acesso condicionado, listados no Anexo I desta Medida
Provisória;(incluído pela Lei no 12.485, de 2011)(Produção de efeito)(Vide Medida
Provisória no 952, de 2020)
Fl. 14340
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

III - a veiculação ou distribuição de obra audiovisual publicitária incluída em
programação internacional, nos termos do inciso XIV do art. 1odesta Medida Provisória,
nos casos em que existir participação direta de agência de publicidade nacional, sendo
tributada nos mesmos valores atribuídos quando da veiculação incluída em programação
nacional.(incluído pela Lei no 12.485, de 2011)(Produção de efeito)
Parágrafo único. A CONDECINE também incidirá sobre o pagamento, o crédito, o
emprego, a remessa ou a entrega, aos produtores, distribuidores ou intermediários
no exterior, de importâncias relativas a rendimento decorrente da exploração de
obras cinematográficas e videofonográficas ou por sua aquisição ou importação, a
preço fixo.
Tem-se, assim, que às remessas ao exterior atinente à licença para uso, exploração
ou aproveitamento econômico sobre direitos autorais (exploração de propriedade intelectual - Lei
no 9.610/98), que no caso em tela referem-se ao licenciamento de direitos para transmissão de
conteúdos relativos a programas e filmes, é fato gerador da Condecine (art. 35 da MP no
2.228/2001) e do IRF.
Passo agora a examinar o fato gerador da Cide-tecnologia, prevista na Lei no
10.168/00, e se à sua exigência alcança os direitos autorais, sendo esta a causa do auto de
infração em julgamento.

3.3.
Referibilidade da CIDE-remessa exterior.
Na estrutura lógica da regra matriz de incidência tributária, Paulo de Barros
Carvalho (20192), explica que a legislação traz a hipótese antecedente (previsão do fato) e o seu
consequente, este que prescreve os efeitos jurídicos (relação jurídica):
A norma tributária em sentido estrito, reiteramos, é a que define a incidência fiscal. Sua
construção é obra do cientista do Direito e se apresenta, de final, com a compostura
própria dos juízos hipotético-condicionais. Haverá uma hipótese, suposto ou
antecedente, a que se conjuga um mandamento, uma consequência ou estatuição. A
forma associativa é a cópula deôntica, o dever-ser que caracteriza a imputação jurídico-
normativa. Assim, para obter-se o vulto abstrato da regra matriz é mister isolar as
proposições em si, como formas de estrutura sintática; suspender o vector semântico da
norma para as situações objetivas (tecidas por fatos e por comportamentos do mundo);
ao mesmo tempo em que se desconsidera os atos psicológicos de querer e de pensar a
norma.
E na estrutura jurídico-tributária o antecedente indica os critérios material (ação
ou comportamento do sujeito), temporal (condicionado no tempo) e espacial (espaço), conceito
assim descrito:

2 Carvalho, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. 30a edição.
Fl. 14341
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

As premissas norteiam o fenômeno de incidência tributária nas relações jurídicas.
Assim, inexistindo previsão do fato, ou seja, o núcleo da hipótese de incidência, não há que se
falar em efeito jurídico, porque não construído o fato concreto à norma.
Partindo da tese, consabido que por previsão expressa na Constituição Federal
(art. 149), compete a União Federal instituir contribuições (i) sociais; (ii) de intervenção de
domínio econômico; e, (iii) de interesse das categorias profissionais ou econômicas; como
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. Para tal fim, é exigido o cumprimento das
regras (i) do inciso III do art. 146; (ii) dos incisos I e III do art. 150; e, (iii) § 6o do art. 195.
Por esse lado, a contribuição deve, obrigatoriamente, ser instituída por lei, com
arrecadação vinculada e cujos recursos sejam revertidos em favor da área beneficiada (social,
interventiva ou corporativa), cito como exemplos contribuição sindical de interesse da categoria
profissional e Cide-combustíveis vinculada ao setor de transportes.
A contribuição de intervenção de domínio econômico – CIDE, em específico, tem
como característica a excepcionalidade e temporalidade, com o propósito de intervir ou
promover o desenvolvimento da área beneficiada, como bem explicado por Leandro Paulsen em
Curso de Direito Tributário:
Eventual intervenção é feita, pela União, para corrigir distorções ou para
promover objetivos 117 , influindo na atuação da iniciativa privada 43 , especificamente
em determinado segmento da atividade econômica 44 . Não faz sentido a ideia de
intervenção do Estado nas suas próprias atividades – intervenção em si mesmo. 118119
Ademais, a intervenção terá de estar voltada à alteração da situação com vista à
realização dos princípios estampados nos incisos do art. 170 da Constituição Federal.
Assim, serão ações aptas a justificar a instituição de contribuição de intervenção no
domínio econômico aquelas voltadas a promover, e.g., o cumprimento da função social
da propriedade – de que é exemplo a contribuição ao Incra 120 – (art. 170, III), a livre
concorrência (art. 170, IV), a defesa do consumidor (art. 170, V), a defesa do meio
ambiente (art. 170, VI), a redução das desigualdades regionais e sociais (art. 170, VII), a
busca do pleno emprego (art. 170, VIII) ou o estímulo às microempresas e às empresas
de pequeno porte – do que é exemplo a contribuição ao Sebrae – (art. 170, IX) 121
Para o financiamento de ações de intervenção no domínio econômico, o art. 149
da Constituição atribui à União competência para a instituição das Cides.
Não há sustentação para o entendimento de que a contribuição de intervenção
possa ser em si interventiva, ou seja, que a sua própria cobrança implique intervenção; a
Fl. 14342
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

contribuição é estabelecida para custear ações da União no sentido da intervenção no
domínio econômico.
Quanto às bases econômicas passíveis de tributação, as contribuições de
intervenção no domínio econômico estão sujeitas ao art. 149, § 2o, III, de modo que as
contribuições instituídas sobre outras bases ou estão revogadas pelas EC 33/01, ou são
inconstitucionais.
No caso concreto, a Lei no 10.168/00 que institui a Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico - CIDE traz como fato gerador do tributo os valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração pelas obrigações contraídas em transferência de tecnologia os relativos à
exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação
de assistência técnica, doravante colacionado:
Art. 1oFica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o
Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento tecnológico
brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica cooperativa entre
universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos,
bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1oConsideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de
tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia.
Basta ver que a contribuição foi instituída pela União Federal com a intenção de
fomentar o desenvolvimento tecnológico brasileiro, circunstância rechaçada pelo Superior
Tribunal de Justiça no Resp no 1.642.249/SP, a seguir:
RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/1973.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
No
2.
CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC/1973. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA
N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO. CIDE - REMESSAS. ART. 2o, CAPUT E §1o, DA LEI N. 10.168/2000
E ART. 10, I, DO DECRETO N. 4.195/2002. INCIDÊNCIA SOBRE O PAGAMENTO
A BENEFICIÁRIO NO EXTERIOR PELA EXPLORAÇÃO DE DIREITOS
AUTORAIS RELATIVOS A PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARE)
AINDA
QUE
DESACOMPANHADOS
DA
"TRANSFERÊNCIA
DA
CORRESPONDENTE TECNOLOGIA". ISENÇÃO APENAS PARA OS FATOS
GERADORES POSTERIORES A 31.12.2005. ART. 20, DA LEI N. 11.452/2007.
SIGNIFICADOS DAS EXPRESSÕES: "TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA",
"TRANSFERÊNCIA
DA
CORRESPONDENTE
TECNOLOGIA",
"FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA" E "ABSORÇÃO DE TECNOLOGIA".
1. Não merece conhecimento o recurso especial que aponta violação ao art. 535, do
CPC, sem, na própria peça, individualizar o erro, a obscuridade, a contradição ou a
omissão ocorridas no acórdão proferido pela Corte de Origem, bem como sua relevância
Fl. 14343
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula n. 284/STF:
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. Ausente o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: arts. 6o e 10, da Lei n.
9.279/96. Incidência da Súmula n. 282/STF quanto ao ponto: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".
3. Também afastado o conhecimento do especial com relação aos temas constitucionais,
a saber: a inexistência do fundo respectivo consoante o procedimento previsto no ADCT
da CF/88, a caracterização da CIDE como imposto e demais inconstitucionalidades
apontadas daí derivadas. Nesse sentido, os precedentes: AgRg no REsp 1496436 / RS,
Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 28.04.2015; AgRg no Ag
1294641 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 19.10.2010;
REsp 1121302 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
20.04.2010.
4. O fato gerador da CIDE - Remessas é haver pagamento a residente ou domiciliado no
exterior a fim de remunerar (art. 2o, caput e §§2o e 3o, da Lei n. 10.168/2000): a) a
detenção da licença de uso de conhecimentos tecnológicos (art. 2o, caput, da Lei n.
10.168/2000); b) a aquisição de conhecimentos tecnológicos (art. 2o, caput, da Lei n.
10.168/2000); c) a "transferência de tecnologia" (art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000)
que, para este exclusivo fim, compreende c.1) a exploração de patentes (art. 2o, §1o,
primeira parte, da Lei n. 10.168/2000); ou c.2) o uso de marcas (art. 2o, §1o, primeira
parte, da Lei n. 10.168/2000); ou c.3) o "fornecimento de tecnologia" (art. 2o, §1o,
segunda parte, da Lei n. 10.168/2000); ou c.4) a prestação de assistência técnica (art. 2o,
§1o, terceira parte, da Lei n. 10.168/2000); d) a prestação de serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes (art. 2o, §2o, da Lei n. 10.168/2000); ou e)
royalties, a qualquer título (art. 2o, §2o, da Lei n. 10.168/2000).
5. Por especialidade (expressão "para fins desta Lei" contida no art. 2o, §1o, da Lei n.
10.168/2000 - Lei da CIDE - Remessas), o conceito de "transferência de tecnologia"
previsto no art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000 não coincide com aquele adotado pelo
art. 11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98 ("Lei do software"). O primeiro não exige a
"absorção da tecnologia", já o segundo, sim.
6. Desse modo, exclusivamente para os fins da incidência da CIDE - Remessas, o art.
2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000 expressamente não exigiu a entrega dos dados técnicos
necessários à "absorção da tecnologia" para caracterizar o fato gerador da exação,
contentando-se com a existência do mero "fornecimento de tecnologia" em suas mais
variadas formas.
7. Nessa linha, o "fornecimento de tecnologia" de que fala o art. 2o, §1o, da Lei n.
10.168/2000 também engloba a aquisição dos direitos de comercialização ou
distribuição de programa de computador, isto porque para ser comercializada a
tecnologia precisa primeiramente ser de algum modo fornecida a quem a
comercializará. Não há aqui, por especialidade, a necessidade de "absorção da
tecnologia" (exigência apenas do art. 11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98).
8. Consoante o art. 2o, §5o, da Lei n. 9.609/98, os direitos de autor abrangem qualquer
forma de transferência da cópia do programa (software). O que há, portanto, nos
contratos de distribuição de software proveniente do estrangeiro, é uma remuneração
pela exploração de direitos autorais, seja diretamente ao autor, seja a terceiro a título de
royalties, o que se enquadra no conceito de "fornecimento de tecnologia" previsto no
art. 2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000, pois há o fornecimento a adquirente no Brasil da
cópia do programa pelo autor ou por terceiro que explora os direitos autorais no
estrangeiro. Em suma: o fornecimento de cópia do programa (software) é "fornecimento
de tecnologia", ainda que não haja a "absorção da tecnologia" (acesso ao código fonte)
por quem a recebe.
Fl. 14344
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

9. A isenção para a remessa ao exterior da remuneração pela licença de uso ou de
direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador (software)
desacompanhada da "transferência da correspondente tecnologia" ("absorção da
tecnologia") somente adveio a partir de 1o de janeiro de 2006, com o art. 20, da Lei n.
11.452/2007, ao adicionar o §1o-A ao art. 2o, da Lei n. 10.168/2000.
10. Não há qualquer contradição deste raciocínio com as finalidades da Lei n.
10.168/2000 de incentivar o desenvolvimento tecnológico nacional, visto que a
contribuição CIDE - Remessas onera a importação da tecnologia estrangeira nas mais
variadas formas. O objetivo então é fazer com que a tecnologia (nas várias vertentes:
licença, conhecimento/comercialização, transferência) seja adquirida no mercado
nacional e não no exterior, evitando-se as remessas de remuneração ou royalties. Tal a
intervenção no domínio econômico. Precedente: REsp 1.186.160-SP, Segunda Turma,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 26.08.2010.
11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n.
1.642.249/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
15/8/2017, DJe de 23/10/2017.)
E embora a discussão apesente novos contornos, uma vez que encontra-se
pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal o Tema no 9143 (RE no 928.943/SP-RR)
que definirá os limites para exigência da Cide fundada pela Lei 10.168/2000, não se pode olvidar
das decisões já sedimentadas pela Corte Especial guarnecidas sob o manto da coisa julgada,
também a exemplo do Resp no 1.668.324/SP:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CIDE. LEI N. 10.168/2000. LEI N.
10.332/01. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO
NO EXTERIOR. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. CONTROVÉRSIA
RELACIONADA AO TEMA N. 914 DO STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO
DE SOBRESTAMENTO NACIONAL DE PROCESSOS. NÃO OCORRÊNCIA DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE
QUANTO ÀS CONTROVÉRSIAS RECURSAIS. DECISÃO MANTIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança preventivo contra ato praticado pelo
Delegado da Receita Federal em São Paulo - SP, com valor de causa atribuído em R$
100.000,00 (cem mil reais), em agosto de 2002, tendo como objetivo suspender a
exigibilidade da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, instituída pela
Lei n. 10.168/2000, com a redação da Lei n. 10.332/01, sobre os pagamentos, realizados
a partir de fevereiro de 2002, a autores de programas de computador, residentes e
domiciliados no exterior. Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes,
extinto o processo com julgamento de mérito. No Tribunal a quo, reformou-se
parcialmente a sentença.
II - Decisão monocrática proferida às fls. 781-790 recebeu o seguinte dispositivo: "Ante
o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso
especial de ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA e, com fundamento no art. 253,
parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial da FAZENDA NACIONAL.".

3 Título: Constitucionalidade da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE sobre remessas ao
exterior, instituída pela Lei 10.168/2000, posteriormente alterada pela Lei 10.332/2001.
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5o, caput, XXXV, LIV, LV e LXIX; 146, III;
149; 150, II; 174; 212; 213; 218 e 219 da Constituição Federal, a delimitação do perfil constitucional da
contribuição incidente sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente de contratos que tenham por objeto
licenças de uso e transferência de tecnologia, serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes, bem
como royalties de qualquer natureza, instituída pela Lei 10.168/2000, e posteriormente alterada pela Lei
10.332/2001.
Fl. 14345
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

III - Quanto à pretensão de reconsideração da decisão e sobrestamento do feito,
destaque-se que não há não há qualquer comando produzido pelo STF no RE no
928.943-SP (Tema n. 914/STF) determinando o sobrestamento nacional de causas como
a presente. Frise-se, ademais, que, mesmo após a afetação do Tema n. 914 pelo STF
(acórdão de repercussão geral publicado em 13/9/2016), esta Segunda Turma
manifestou-se em controvérsia similar à ora debatida nestes autos, conforme se denota
do acórdão proferido no julgamento do REsp n. 1.642.249/SP, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 23/10/2017.
IV - Provocada por meio de embargos de declaração acerca da afetação do Tema n. 914,
a Segunda Turma assim se pronunciou, com fundamentos que se adéquam,
substancialmente, à circunstância ora sob análise: "Outrossim, não há qualquer
comando produzido pelo STF na ADI no 1945-MT ou no RE no 928.943-SP (Tema n.
914/STF) determinando o sobrestamento nacional de causas como a presente onde se
discutiu (pois não se pode mais discutir em sede de aclaratórios) exclusivamente no
plano infraconstitucional os conceitos de "fornecimento de tecnologia" de que fala o art.
2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000, e de "absorção da tecnologia" (exigência apenas do art.
11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98). Por fim, dos autos consta recurso
extraordinário da embargante onde propriamente aviadas as questões constitucionais."
(Edcl. no REsp. 1.642.249/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020).
V - Anote-se que, também nestes autos, a controvérsia subjacente à questão
constitucional envolvida na lide de origem - a qual não se sujeita à competência desta
Corte - está veiculada por meio de recurso extraordinário, competindo ao STF decidir
pelo eventual sobrestamento em razão da identidade com a questão afetada à
repercussão geral.
VI - A alegada afronta ao artigo 1.022 do CPC não merece provimento, porque o
acórdão recorrido examinou devidamente a controvérsia dos autos, fundamentando
suficientemente sua convicção, não havendo se falar em negativa de prestação
jurisdicional porque inocorrentes quaisquer dos vícios previstos no referido dispositivo
legal, não se prestando os declaratórios para o reexame da prestação jurisdicional
ofertada satisfatoriamente pelo Tribunal a quo.
VII - Quanto aos artigos de lei apontados como violados, incide o óbice da Súmula n.
284/STF, quando a parte recorrente não demonstra, de forma direta, clara e
particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal
apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação do referido enunciado: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia". O desenvolvimento de teses recursais
seguido da alegação de violação de diversos dispositivos constitucionais, legais e
infralegais de conteúdos diversos, sem especificação das circunstâncias em que cada
uma das normas teria sido inobservada, não supre o requisito de cabimento de recurso
especial para o debate específico de violação de norma legal.
VIII - Ademais disso, para além da ressalva de não competir a esta Corte a análise de
violação de normas constitucionais, também não é cabível, na via estreita do recurso
especial, a análise de violação de normas infralegais, como decretos e portarias.
IX - Importante, ainda, frisar, que o acórdão recorrido, tanto no que decidiu pela
incidência da CIDE sobre a licença de software quanto pelo que consignou a respeito de
seu afastamento a partir de 1o de janeiro de 2006, nos termos da Lei n. 11.452/07, está
em consonância com o entendimento desta Corte sobre o tema, nos termos do já citado
acórdão proferido no julgamento do REsp n. 1.642.249/SP, além do REsp
1.650.115/SP, caso similar, igualmente julgado pela Segunda Turma. Dessa forma,
aplica-se, ainda, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se,
Fl. 14346
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo
constitucional.
X - Ademais, acerca do levantamento dos depósitos referentes aos valores depositados
até 01/01/2006 esclareça-se que a análise das razões recursais revela que a parte
recorrente não amparou o seu inconformismo na violação de nenhum dispositivo legal
federal específico, limitando-se a apresentar seus argumentos e a fazer alusões à
legislação infraconstitucional federal. Incide, novamente, no ponto, o óbice da Súmula
n. 284.
XI - Por fim, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência que
enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de
tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula 13 desta Corte, in
verbis: "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial".
No presente caso, verifica-se que o paradigma apresentado pela recorrente pertence ao
mesmo tribunal, qual seja, ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, o que
inviabiliza o conhecimento desta parcela recursal.
XII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.668.324/SP, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023.)
Posicionamento compartilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. CIDE. ROYALTIES. EXPLORAÇÃO DE PATENTES E DE USO DE
MARCAS. CRÉDITO. ART. 4o DA MP N. 2.159-70. SURGIMENTO COM O
EFETIVO PAGAMENTO DO TRIBUTO.
1. O cerne da controvérsia consiste em definir se o crédito estabelecido na MP n. 2159-
70, incidente sobre a Cide instituída pela Lei n. 10.168/2000, tem origem a partir do
surgimento do dever de pagar essa contribuição ou apenas quando há o seu efetivo
pagamento.
2. A Cide da Lei n. 10.168/00 tem nítido intuito de fomentar o desenvolvimento
tecnológico nacional por meio da intervenção em determinado setor da economia,
a partir da tributação da remessa de divisas ao exterior, propiciando o
fortalecimento do mercado interno de produção e consumo dos referidos serviços,
bens e tecnologia.
3. Não obstante, o legislador entendeu por bem reduzir temporariamente o montante da
carga tributária devida, por meio da instituição de um crédito incidente sobre a referida
Cide (art. 4o da MP n. 2.159-70).
4. A referida sistemática ameniza os efeitos da tributação, reduzindo o ônus da carga
tributária temporariamente, por meio da técnica do creditamento. Não se almejou com
isso criar incentivo, pela criação de créditos desvinculados do efetivo pagamento do
tributo, mas apenas amenizar o ônus por período determinado.
5. Daí conclui-se que o crédito surge apenas com o efetivo recolhimento da exação paga
no mês, aproveitando-se nos períodos subsequentes.
6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.186.160/SP, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/8/2010, DJe de 30/9/2010)
Portanto, até manifestação expressa do STF sobre a matéria, é uníssono que a
CIDE busca promover o desenvolvimento tecnológico nacional, tendo como antecedente
(critério material) “licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como
aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com
residentes ou domiciliados no exterior” (art. 2o da Lei no 10.168/2000).
Fl. 14347
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

Veja que o legislador não indica como hipótese de incidência da contribuição o
direito autoral, mas, a tecnologia.
E a alteração promovida pela Lei no 10.332/01, que “institui mecanismo de
financiamento para o Programa de Ciência e Tecnologia para o Agronegócio, para o Programa
de Fomento à Pesquisa em Saúde, para o Programa Biotecnologia e Recursos Genéticos –
Genoma, para o Programa de Ciência e Tecnologia para o Setor Aeronáutico e para o
Programa de Inovação para Competitividade, e dá outras providências”, além de incluir os
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa, também previu
‘royalties’ como base de cálculo da contribuição, no entanto, não inclui ou exclui o núcleo da
hipótese que é justamente a ação ou comportamento do sujeito.
O critério material permaneceu, portanto.
A ex-Conselheira Andréa Medrado Darzé, explica que a CIDE-royalties alcança
as operações jurídicas que envolvam “transferência de tecnologia”, tão somente, como visto no
Acórdão no 3102-002.020:

Levando-se em conta o pilar da obrigação, não é possível ampliar à finalidade da
CIDE-royalties para atingir outra relação jurídica que não envolva conhecimento tecnológico e
transferência de tecnologia.
Diante disso, a CIDE-royalties é exigível nas remessas ao exterior decorrentes do
fornecimento de tecnologia em suas mais variadas formas, sendo elas: (i) contratos que tenham
por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes prestados por
residentes ou domiciliados no exterior; e, (ii) pagamentos, creditamentos, entregas, empregos ou
remessas royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Os requisitos da hipótese (ii) supra aludido, são:
Fl. 14348
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

a) de detenção da licença de uso de conhecimentos tecnológicos;
b) aquisição de conhecimentos tecnológicos;
c) transferência de tecnologia, que compreende:
a) exploração de patentes; ou,
b) uso de marcas; ou.
c) fornecimento de tecnologia; ou
d) prestação de assistência técnica;
d) prestação de serviços técnicos, de assistência administrativa e semelhante; e,
e) royalties a qualquer título, aqui incluído o direito do autor na transferência de
software.
Na linha do que fora tratado no tópico anterior, “transferência de tecnologias” na
acepção de “royalties” trazida pela Lei no 10.168/2000 diz respeito à propriedade intelectual a
recair sobre patente e marca, apenas.
O mesmo Acórdão no 3102-002.020, assevera o argumento:

Ratificando, foi pacificada a matéria neste Órgão Colegiado por meio da Súmula
no 127 que deixa claro à necessidade de transferência de tecnologia para à incidência da Cide:
Súmula CARF no 127. A incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE) na contratação de serviços técnicos prestados por residentes ou
domiciliados no exterior prescinde da ocorrência de transferência de tecnologia.
Conclui-se, que a CIDE-royalties demanda “transferência de tecnologias” para
subsistir.

3.4.
Do caráter taxativo do art. 10 do Decreto no 4.195/02 que regulamenta a Lei n°
10.168/00. Não incidência da Cide sobre as remessas a título de direitos autorais.
Fl. 14349
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

O conteúdo restritivo do art. 10 do Decreto no 4.195/2002 fica evidente pela
leitura do REsp no 1.642.249/SP, no qual o Relator Emin. Ministro Mauro Campbell Marques,
afirma que ato infralegal não tem o condão de criar ou restringir obrigação não tratada em lei,
como no caso do Decreto no 4.195/2002 (art. 10), sem, no entanto, afastar o pilar fundamental de
validade da contribuição “tecnologia”. Reproduz-se excerto do voto:
Não por outro motivo que o art. 10 do Decreto n. 4.195/2002, ao suceder o art. 8o
do Decreto n. 3.949/2001 na regulamentação da Lei n. 10.168/2000, para promover a
adequação do regulamento às alterações introduzidas pela Lei n 10.332/2001,
reescreveu o que já constava no Decreto n. 3.949/2001, suprimindo-lhe o parágrafo
único do art. 8o, para deixar de exigir o registro dos contratos no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) para fins de incidência da CIDE - Remessas, deixando
clara a diferença de conceituação da expressão "transferência de tecnologia" utilizada na
Lei n 10.332/2001 em relação àquela utilizada na Lei n. 9.609/98 pois, houvesse
"absorção da tecnologia" seria necessário o registro, na forma do caput do art. 11, da Lei
n. 9.609/98 (já transcrito acima).
(...)
Quanto aos atos infralegais, a regulamentação da Lei n. 10.168/2000 que
trata da CIDE - Remessas foi feita pelo Decreto n. 4.195/2002, em simetria com as
alíneas "a", "b", "c", "c.1", "c.2", "c.3", "c.4", "d" e "e", acima. Transcrevo:
Decreto n. 4.195/2002
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a
cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou
remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.
Na compreensão do art. 10, I, do Decreto n. 4.195/2002, os contratos que têm
por objeto o "fornecimento de tecnologia", dada a amplitude semântica da
expressão, abrangem todas as demais situações legais não previstas nos demais
incisos do mesmo art. 10 onde há pagamento por royalties ou outro tipo de
remuneração correspondente ao uso, comercialização ou transferência de tecnologia
estrangeira, com ou sem "absorção de tecnologia". Por isso o art. 10, I, do Decreto n.
4.195/2002 abarca também a incidência da exação sobre pagamentos relativos à
concessão de licença de uso e/ou comercialização de software, até porque o decreto
não pode criar qualquer isenção, excepcionando onde a lei não excepcionou, e não
pode tributar onde a lei não tributou.
Fl. 14350
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

A interpretação da lei dada pela contribuinte equivoca-se logo de partida já que
compreende que a expressão "aquisição de conhecimentos tecnológicos", contida no art.
2o, caput, da Lei n. 10.168/2000 e a expressão "fornecimento de tecnologia", contida no
art. 10, I, do Decreto n. 4.195/2002, implicam, necessariamente, a "transferência de
tecnologia" e que esta remeteria, também necessariamente, à entrega dos dados técnicos
necessários à "absorção da tecnologia". Assim, ignora o conceito específico de
"transferência de tecnologia" previsto no art. 2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000, para
abraçar aquele genérico previsto no art. 11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98 e
interpreta, literal e restritivamente, as palavras "aquisição" e "fornecimento" para
restringir o campo de incidência da CIDE-Remessas apenas para as situações onde
efetivamente há a "absorção da tecnologia".

O rol do referido dispositivo mostra-se, pois, taxativo, a meu ver.
O Emin. Ministro Relator, ainda destaca que as hipóteses da Lei no 10.168/2000
devem guardar compatibilidade com a legislação da própria matéria, qual seja “transferência de
tecnologia”. Pede-se venia para exibir trecho:
De outra visada, a interpretação das hipóteses de incidência previstas na Lei n.
10.168/2000 para a CIDE-Remessas deve guardar perfeita congruência com a legislação
que lhe foi anterior que versa sobre a proteção da propriedade intelectual de programa
de computador e sua comercialização no País - Lei n. 9.609/98 (Lei do software), que
previu as seguintes modalidades de atos e contratos a permitir o uso de programa de
computador no País mediante a remessa de pagamentos (remuneração ou royalties) ao
titular dos direitos de programa de computador residente ou domiciliado no exterior:
a) Atos e contratos de licença referentes a programas de computador (art. 9o e art.
10, da Lei n. 9.609/98, 1a parte);
b) Atos e contratos de direitos de comercialização referentes a programas de
computador (art. 10, da Lei n. 9.609/98, 2a parte); e
c) Atos e contratos de "transferência de tecnologia" de programa de computador
(aqui com o significado próprio que lhe dá o art. 11, da Lei n. 9.609/98, a exigir a
absorção da tecnologia)
Segue a letra da Lei n. 9.609/98:
DOS CONTRATOS DE LICENÇA DE USO, DE COMERCIALIZAÇÃO E DE
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
Art. 9o O uso de programa de computador no País será objeto de contrato de
licença.
Parágrafo único. Na hipótese de eventual inexistência do contrato referido no
caput deste artigo, o documento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de
cópia servirá para comprovação da regularidade do seu uso.
Art. 10. Os atos e contratos de licença de direitos de comercialização referentes a
programas de computador de origem externa deverão fixar, quanto aos tributos e
encargos exigíveis, a responsabilidade pelos respectivos pagamentos e
estabelecerão a remuneração do titular dos direitos de programa de computador
residente ou domiciliado no exterior.
§ 1o Serão nulas as cláusulas que:
I - limitem a produção, a distribuição ou a comercialização, em violação às
disposições normativas em vigor;
Fl. 14351
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

II - eximam qualquer dos contratantes das responsabilidades por eventuais ações
de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos ou violação de direitos de autor.
§ 2o O remetente do correspondente valor em moeda estrangeira, em pagamento
da remuneração de que se trata, conservará em seu poder, pelo prazo de cinco
anos, todos os documentos necessários à comprovação da licitude das remessas e
da sua conformidade ao caput deste artigo.
Art. 11. Nos casos de transferência de tecnologia de programa de computador, o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial fará o registro dos respectivos
contratos, para que produzam efeitos em relação a terceiros.
Parágrafo único. Para o registro de que trata este artigo, é obrigatória a entrega,
por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação completa,
em especial do código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações
funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários
à absorção da tecnologia.
Com efeito, não faz sentido algum imaginar que, diante da vigência da Lei n.
9.609/98 (Lei do software), que estabelece os casos de remessas ao exterior para a
remuneração da utilização de tecnologia a qualquer título, a Lei n. 10.168/2000 (CIDE -
Remessas), cuja finalidade é justamente desestimular essas remessas, direcionando-as
ao mercado interno, excepcionaria implicitamente alguma dessas três hipóteses.
Assim, a existência de "transferência de tecnologia", com o fornecimento de
dados técnicos necessários à "absorção da tecnologia", é somente uma das hipóteses de
incidência previstas dentre as outras modalidades de atos e contratos que implicam as
remessas ao exterior tributadas pela CIDE, caracterizando-se os atos e contratos de
direitos de comercialização referentes a programas de computador (art. 10, da Lei n.
9.609/98, 2a parte) como sendo o "fornecimento de tecnologia" previsto no art. 2o, §1o,
da Lei n. 10.168/2000 e no art. 10, I, do Decreto n. 4.195/2002, como já dimensionado.
Cumpre reforçar que alargar as hipóteses legais previstas expressamente no art. 10
do Decreto no 4.195/2002, como busca a fiscalização, com a devida venia, mostra-se incabível,
arbitrária e sem base legal.

3.5.
Caso concreto. Elementos dos autos.
Demonstrada a motivação para a exigência da Cide-tecnologia sobre os
pagamentos realizados pela recorrente, e traçadas as premissas legais para a sua exigência, é
nítido, que no presente caso, o lançamento é indevido.
Por estarmos diante de pagamento, creditamento, entrega emprego ou remessa
pela recorrente como adquirente dos direitos para transmissão de filmes e/ou programas, em
favor detentor do direito autoral, não há que se falar em incidência da Cide-tecnologia.
Ou seja, o caso concreto envolve pagamento pela recorrente em razão dos
rendimentos auferidos pelo uso, fruição ou exploração de direitos autorais e, sobre tais direitos,
não há incidência da Cide-tecnologia por ausência do seu fato gerador, qual seja “transferência
de tecnologias”.
Analisando os documentos anexados aos autos, percebe-se que a recorrente, de
fato, contratou diretamente com o detentor do direito autoral a cessão de direitos para
Fl. 14352
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

transmissão de películas cinematográficas e sobre os rendimentos que atraem o IRF, nos exatos
termos do RIR, houve o seu devido recolhimento – fato não contestado pela fiscalização,
vejamos:
7) DA APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Vimos que a fiscalizada (em resposta ao TIF002, que solicitara o detalhamento das
remessas realizadas no ano calendário de 2015) disponibilizou a “PLANILHA DOC
01”. A partir desta planilha, foram levantados os totais mensais das remessas efetuadas
para o exterior, conforme ANEXOS I e II deste TVF, sendo certo que os valores
informados pela contribuinte foram integralmente aceitos pela fiscalização, inclusive a
Base de Cálculo reajustada para o IRRF – sendo expurgadas as remessas porventura
canceladas – que também foi a utilizada para a apuração da CIDE.
Verificou-se, existirem DCTF’s com débitos apurados e respectivos créditos vinculados
sob o código de receita: 8741 – CIDE/Remessas ao Exterior. Assim, tais valores devem
ser considerados e deduzidos, mês a mês, na apuração das contribuições devidas.
Dessa forma, foi feito um batimento entre os recolhimentos feitos pela contribuinte e
respectivas Bases de Cálculo para a devida apuração da contribuição.
O quadro a seguir consolida os valores indicados pela fiscalização nos Anexos I e II.
Assim, para apurar os valores devidos da CIDE sobre tais remessas, devemos também
considerar o IRRF devido sobre estas operações, chegando, com isso, ao que
denominamos de Bases de Cálculo Ajustadas (que no quadro, está nomeada como Base
de Cálculo da CIDE), conforme quadro resumo abaixo:

Em relação aos contratos de câmbio consta como serviço pago a justificar a
remessa de valores ao exterior, o uso, exploração ou aproveitamento econômico de direito
autoral decorrente de teletransmissão, cuja natureza guarda relação com o direito autoral (MP no
2.228/2001 e art. 767 do RIR/2018), vide exemplo:
Fl. 14353
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

Com base nos fatos e na legislação vigente e, ainda, verificado o equívoco na
premissa adotada pela fiscalização, qual seja equiparação de Cide-royalty ao IRF sobre direito
autoral com amparo nas disposições legais, art. 7o da Lei 9.610/98, art. 17 da IN 1.455/14, art. 22
da Lei 4.506/64, art. 2o e 3o da Lei 10.168/2000 e art. 10 do Decreto 4.195/2002, que acolho a
pretensão da recorrente e afasto à contribuição exigida pela fiscalização através do lançamento,
ora apreciado.
4.
Da multa e dos juros de mora.
Com o provimento do pleito da recorrente, não há o que ser apreciado no presente
tópico, de modo que devem ser cancelados junto com a obrigação principal, os juros de mora e
multa incidentes.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário e cancelo
integralmente o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa
Fl. 14354
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

Voto Vencedor
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator designado.
Com devido respeito e admiração a i. Relatora Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa, expresso no presente voto minhas divergências em relação ao seu posicionamento no
sentido de não haver incidência de CIDE-Remessas sobre pagamento de royalties a beneficiários
no exterior a título de exploração de direitos autorais de obras audiovisuais, tais como filmes,
programas e outros eventos de televisão.
Antes de adentrar no foco principal da discussão, relevante reproduzir o
entendimento esposado no voto condutor do Acórdão no 3401-006.620, de relatoria do I.
Conselheiro Rosaldo Trevisan, no que tange a discussão afeta ao conceito de royalties ser
derivado ou não da legislação do IRRF, o qual adoto como minhas razões de decidir e aplico ao
presente caso:
A defesa, por seu turno, sustenta que o conceito de royalties para fins de incidência da
CIDE deriva da legislação de IRRF, reiterando aspectos da legislação anterior à Lei no
10.332/2001, que distinguiam “royalties de qualquer natureza” (tributados à alíquota de
25%, conforme MP no 2.062-60/2000) de “rendimentos decorrentes dos direitos de
exploração de obras audiovisuais” (tributados à alíquota de 25%, conforme art. 13 do
Decreto-lei no 1.089/1970, com a redação dada pela Lei no 8.685/1993), de “direitos de
transmissão de filmes e eventos, inclusive esportivos” (tributados à alíquota de 15%,
conforme art. 72 da Lei no 9.430/1996), e de “direitos autorais” (tributados à alíquota
de 15%, conforme art. 28 da Lei no 9.249/1995), argumentando que, ao prever a
incidência de CIDE sobre os “royalties de qualquer natureza”, o legislador se referiu
àquelas que vinham sendo tributadas à alíquota de 25% com base na MP no 2.062-
60/2000, vinculando a incidência à redução de alíquota do IRRF.
Embora entendamos relevante a análise histórica da legislação sobre o tema, e a
eventual correção de atecnia na utilização de termos pelo legislador, o fato é que a lei
instituidora da CIDE-Remessas estabeleceu expressamente a incidência no caso de
“pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem
royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior”,
estando o termo royalty definido no art. 22 da citada Lei no 4.506/1964, com amplitude
que se alastra a rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração
de direitos, seguida de relação indiscutivelmente exemplificativa (tendo em vista a
expressão “tais como”, ao final do caput).
Em relação às normas citadas pela defesa, o art. 13 do Decreto-lei no 1.089/1970, em
sua redação original ou alterada, o art. 28 da Lei no 9.249/1995, e o art. 72 da Lei no
9.430/1996, simplesmente estabelecem regras específicas de incidência do IRRF, sem
abalar o conceito de royalty, para efeitos de incidência do IR, estabelecido na Lei no
4.506/1964. E a Medida Provisória no 1.459, de 21/03/1996 (e suas reedições, v.g., sob o
no 1.506, 1.559, 1.673, 1.749, 1.851, 1.943 e 2.062), a nosso ver, cumpre idêntico papel
(redução de alíquota de IRRF). O fato de, eventualmente, o legislador, na Medida
Provisória, ter usado acepção de royalty distinta não produziu qualquer efeito
derrogador sobre o texto do art. 22 da Lei no 4.506/1964. Aliás, persiste na Medida
Provisória no 2.159-70, de 24/08/2001, vigente por força da Emenda Constitucional no
32, o comando de redução das alíquotas de IRRF para “...importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título de remuneração de
serviços técnicos e de assistência técnica, e a título de róialties, de qualquer natureza, a
Fl. 14355
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

partir do início da cobrança da contribuição instituída pela Lei no 10.168, de 29 de
dezembro de 2000”, que constitui a base legal do art. 767 do atual Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 9.580/2018). E a mesma Medida Provisória no 2.159-70,
em seu art. 4o, não deixa dúvidas de que a amplitude do termo “róialties”
(aportuguesado em seu texto), mesmo na legislação que rege o IRRF, é mais abrangente
do que imagina a recorrente.
A menção, pela defesa, a Manual de 2001 e ao Regulamento do Imposto de Renda de
1999 (Decreto no 3.000), na parte em que trata de IRRF para royalties de forma
apartada de direitos de transmissão (arts. 709 e 710), não afeta nossa conclusão, que
atrela o conceito ao IR (por força de disposição legal - art. 3o, parágrafo único, da Lei
no 10.168/2000), e não ao IRRF. Aliás, o Regulamento atual do Imposto de Renda
(Decreto no 9.580/2018), na parte geral, aplica o conceito de royalties aqui albergado
(art. 44), e na parte específica de IRRF, ainda mantém a distinção entre royalties e
direitos de transmissão (arts. 766 e 767).
Tampouco a mensagem no 1.060, do Projeto de Lei no 5.484/2001, que deu origem à Lei
no 10.332/2001, e que menciona que a criação da CIDE é concomitante à redução da
alíquota de IRRF tem o condão de se opor a comando legal vigente, que remete a CIDE,
subsidiariamente, à legislação do IR.
Assim, por mais que se reitere ser lastimável a legislação tributária usar o mesmo termo
com acepções diferentes, ao tratar de distintos tributos, se ela efetivamente o faz (a
exemplo de “insumos” - para citar novamente o mais conhecido, e de royalties – no caso
aqui analisado), não cabe ao julgador ignorar o comando legal vigente específico, que,
no caso, é o art. 22 da citada Lei no 4.506/1964, aplicável à CIDE-Remessas por força
do art. 3o, parágrafo único, da Lei no 10.168/2000.
Neste sentido, estamos diante de ditame legal específico (art. 22 da Lei no
4506/64) que trata de royalties aplicável à CIDE-Remessas e que não cabe, por estarmos tratando
de tributos distintos e de disciplina legal também distinta, a aplicação estrita do conceito de
royalties prevista para o IRRF.
O cerne principal da discussão se refere ao fato de o art. 10 do Decreto no
4.195/02 não ter previsto a incidência da CIDE sobre os valores pagos a título de direitos
autorais. Reproduzo o referido artigo.
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá sobre as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos
nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.
Fl. 14356
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

Apesar de o Decreto no 4.195/02 não prever expressamente a mencionada
incidência da CIDE, o §2o do art. 2o da Lei no 10.168/2000 literalmente determina a incidência da
CIDE sobre pagamento de royalties a qualquer título.
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem
como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
(...)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo
passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham
por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem
prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas
que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. (Redação dada pela Lei no
10.332/2001) (grifos da reprodução).
Destaque-se, por conseguinte, que o art. 22, alínea “d” da Lei no 4.506/64
estabelece que os rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais são classificados
como royalties. Reproduzo o citado artigo da Lei no 4.506/64:
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como: (Vide Decreto-Lei no
1.642, de 1978) (Vide Decreto-Lei no 2.287, de 1986)
a) direito de colhêr ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploraçâo de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de
indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do
bem ou obra.
Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento dos "royalties" acompanharão a classificação dêstes.
Portanto, apesar de o art. 10 do Decreto no 4.195/2002 não trazer a previsão da
incidência da CIDE sobre remessas efetuadas ao exterior a título de royalties ou remuneração
que tenham por objeto a exploração de direitos autorais, evidentemente por aquele rol de
situações ser exaustivo, entendo que as remessas concernentes a tais direitos autorais são
classificados como royalties tendo em vista a fundamentação contida na Lei no 4.506/64 de que
há incidência da CIDE sobre essa espécie de pagamento de royalties tal qual determinado pela
Lei no 10.168/2000.
Este entendimento tem prevalecido em diversos julgados deste Tribunal
Administrativo, inclusive pela 3a Turma da Câmara Superior, conforme as ementas a seguir
reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
(CIDE)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
Fl. 14357
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

CIDE-REMESSAS.
INCIDÊNCIA.
ROYALTIES,
A
QUALQUER
TÍTULO.
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. IRRELEVÂNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE), no caso de pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem
ou remeteremroyalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, é irrelevante ter ocorrido transferência de tecnologia.
CIDE-REMESSAS.
INCIDÊNCIA.
ROYALTIES,
A
QUALQUER
TÍTULO.
ABRANGÊNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE), a expressão “royalties, a qualquer título” abrange “rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos”, em observância ao art. 22
da Lei no 4.506/1964 e ao parágrafo único do art. 3o da Lei no 10.168/2000, não
havendo restrição do âmbito de incidência em função dos setores econômicos
estimulados (“referibilidade”). (grifos do redator)
CIDE-REMESSAS. DECRETO REGULAMENTAR. RELAÇÃO. CARÁTER NÃO
EXAUSTIVO.
O texto do Decreto no 4.195/2002 não esgota a disciplina das hipóteses de incidência da
CIDE-Remessas, constante no art. 2o da Lei no 10.168/2000, e, portanto, não exclui a
incidência prevista em lei para situações não elencadas (nem excepcionadas)
expressamente em seu art. 10.
CIDE-REMESSAS.
INCIDÊNCIA.
DIREITOS
DE
AUTOR
E
CONEXOS.
ABRANGÊNCIA.
A CIDE-Remessas de que trata o art. 2o da Lei no 10.168/2000 incide sobre “direitos
autorais” (“direitos de autor e conexos”), expressão que abrange, em âmbito nacional e
internacional, transmissões de som e imagem, como filmes, programas de TV, e eventos,
inclusive esportivos.
CIDE-REMESSAS. CONDECINE. EXIGÊNCIA CONJUNTA. POSSIBILIDADE.
É possível a exigência tanto de CIDE-Remessas quanto de CONDECINE, cada qual em
seu âmbito de incidência, e a exigência conjunta de ambas, no caso pontual de operação
que atenda, simultaneamente, as regras de incidência estabelecidas para as duas
contribuições.
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. REAJUSTAMENTO. CARÊNCIA DE
FUNDAMENTO LEGAL.
A base de cálculo da CIDE-Remessas é o valor da remuneração do prestador de serviços
técnicos estrangeiro, paga/remetida... ao exterior, carecendo de fundamento eventual
ajuste de adição/exclusão do IRRF, em função do ônus assumido pelo tomador ou
prestador do serviço.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF n. 108.
Conforme estabelece a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
(Acórdão no 3401-006.620, de 19/06/2019, relator conselheiro Rosaldo Trevisan).

Fl. 14358
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
(CIDE)
Ano-calendário: 2009
BASE DE CÁLCULO. CIDE-REMESSAS AO EXTERIOR. VALOR TOTAL DA
OPERAÇÃO, INCLUINDO O IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE COMO
ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO PELO DESTINATÁRIO. FATOS GERADORES E
SUJEITOS PASSIVOS DIVERSOS, MAS COM INCIDÊNCIA SIMULTÂNEA.
O valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior compõe a base de cálculo da
contribuição, independentemente de a fonte pagadora assumir o ônus do imposto. Apesar
de terem fatos geradores e sujeitos passivos diversos, ambos os tributos incidem de forma
simultânea, quando realizado o pagamento. Caberá ao adquirente, na qualidade de
contribuinte, recolher a CIDE, e, na qualidade de responsável tributário, reter o imposto
de renda. O valor da operação não se altera pela retenção, pois o instituto tem por fulcro
apenas antecipar o devido pelo beneficiário no exterior em razão da obtenção da renda,
já no momento do pagamento, para fins de facilitar o recolhimento do imposto e a sua
fiscalização.
CIDE-ROYALTIES. REMESSAS AO EXTERIOR. DIREITOS AUTORAIS.
A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) incide sobre o valor de
royalties, a qualquer título - assim entendido como aqueles decorrentes de qualquer
exploração de direito autoral, de propriedade industrial ou intelectual que a pessoa
jurídica pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter, a residente ou domiciliado no
exterior. (grifos do redator)
(Acórdão no 9303-010.936, de 15/07/2020, relator conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
(CIDE)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. EXPLORAÇÃO DE
DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no 10.332/2001
na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também pelas pessoas
jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título (tais como os rendimentos
decorrentes da exploração de direitos autorais, conforme art. 22, “d”, da Lei no
4.506/64), a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
ART. 10 DO DECRETO No 4.195/2002. ROL EXEMPLIFICATIVO.
Somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação tributária
principal, e o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das
quais sejam expedidos (art. 98, III, e art. 99 do CTN). Assim, estabelecendo a lei que a
contribuição incide sobre as remessas ao exterior de royalties "a qualquer título", não
poderia uma norma regulamentar restringir este alcance, sendo meramente
exemplificativo o rol trazido no art. 10 do Decreto no 4.195/2002.
(Acórdão no 9303-014.455, de 19/10/2023, relatora conselheira Liziane Angelotti Meira).

Fl. 14359
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

Portanto, procedente o lançamento de CIDE incidentes sobre as remessas de
royalties a qualquer título a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Destaque-se ainda que não há que se falar em bis in idem na exigência da CIDE-
Remessas e da CONDECINE. Isto porque estamos diante de fatos geradores distintos para cada
uma das citadas contribuições. A CIDE-Remessas, contribuição de intervenção no domínio
econômico, tem por hipótese de incidência, em síntese, a remessa de royalties conforme já
exaustivamente abordado neste voto. Por sua vez, a CONDECINE, contribuição instituída para o
desenvolvimento da indústria cinematográfica, irá incidir nas hipóteses em que houver, entre
outros, o pagamento ou remessa em virtude de operações (veiculação, produção, licenciamento,
distribuição) de obras cinematográficas e videofonográficas. Portanto, as hipóteses de incidência
de ambas as contribuições são bem definidas e distintas. Por derradeiro, a respeito desta
discussão, relevante mencionar que a previsão constitucional a respeito da bitributação,
especificamente contida no art. 154, I da CF, veda o bis in idem em relação apenas aos impostos,
sem que haja qualquer menção a respeito das contribuições.
A respeito da não inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE-Remessas, tema
em que houve amplo debate no âmbito deste Tribunal Administrativo, verifica-se a necessária
aplicação do disposto na Súmula CARF no 158 que assim dispõe: “O Imposto de Renda Retido
na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas
obrigações contraídas, compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico – CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o
ônus financeiro do imposto retido”.
No que concerne ao argumento referente a incidência de juros de mora sobre o
valor da multa de ofício lançada, este tema também acarretou acalorados debates no âmbito deste
Tribunal, o que culminou na edição da Súmula CARF no 108, de aplicação obrigatória para os
integrantes deste Conselho, que assim dispõe: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício”.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Declaração de Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues,
Valho-me da presente declaração de voto apenas para destacar os motivos pelos
quais entendo que as remessas ao exterior relativas à exploração de obras audiovisuais
Fl. 14360
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

estrangeiras no território nacional (mais especificamente, no presente caso, relativas à
remuneração de contratos de licenciamento de direitos para transmissão de conteúdos relativos à
programas e filmes) não se subsumem à hipótese de incidência da CIDE-Royalties, prevista no
artigo 2o, §2o, da Lei no 10.168/00, razão pela qual acompanho integralmente o voto da i. relatora
para dar provimento ao Recurso Voluntário.
Inicialmente, pertinente realizar breve escorço histórico acerca da tributação dos
rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior.
Na vigência do Decreto-Lei n° 5.844, de 23 de setembro de 1943, com a redação
dada pela Lei n° 154, de 25 de novembro de 1947, os rendimentos percebidos por residentes ou
domiciliados no exterior estavam sujeitos à tributação genérica do Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF, à alíquota de 15% (art. 97), excetuados os rendimentos decorrentes da exploração
de películas cinematográficas que estavam sujeitos à alíquota de 20%, calculada sobre uma base
ajustada (art. 98), ex vi:
SECÇÃO III
Dos rendimentos de residentes ou domiciliados no estrangeiro
Art. 97. Sofrerão o desconto do impôsto à razão de 15% os rendimentos percebidos.
(Redação dada pela Lei no 154, de 1947)
a) pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no estrangeiro;(Vide Lei
no 154, de 1947)
b) pelos residentes no país que estiverem ausentes no exterior por mais de doze meses,
salvo os referidos no art. 73;
c) pelos residentes no estrangeiro que permaneceram no território nacional por menos
de doze meses.
(...)
SECÇÃO IV
Da exploração de películas cinematográficas estrangeiras
Art.
98.
Considera-se
rendimento
tributável
da
exploração
de
películas
cinematográficas, estrangeiras, no país, a percentagem de 30% sôbre as importâncias
pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues aos produtores, distribuidores ou
intermediários no exterior, sujeita ao desconto do impôsto na fonte à razão da taxa de
20%. (Redação dada pela Lei no 154, de 1947)
(...)
Art. 100. A retenção do imposto, de que tratam os arts. 97 e 98, compete à fonte,
quando pagar, creditar; empregar, remeter ou entregar o rendimento.
O Decreto no 24.239, de 22 de dezembro de 1947, aprovou o Regulamento para a
cobrança e fiscalização do Imposto de Renda, e reproduziu, em seus artigos 97, 98 e 100, as
regras acima transcritas.
Posteriormente, sem trazer qualquer alteração quanto ao artigo 98 do Decreto no
24.239/47, que tratava da tributação pelo IRRF dos rendimentos decorrentes da exploração de
películas cinematográficas à alíquota específica de 20%, o artigo 30 da Lei n° 2.354, de 29 de
Fl. 14361
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

novembro de 1954, alterou o artigo 97 do referido Decreto 24.239/47, aumentando para 20% a
alíquota genérica do IRRF incidente sobre rendimentos auferidos por residentes no exterior, e
introduzindo a hipótese de incidência do IRRF sobre os royalties remetidos ao exterior, sujeitos à
alíquota específica de 25%, nos seguintes termos:
Art. 97. Estão sujeitos ao desconto do impôsto: (Redação dada pela Lei no 2.354, de
1954)
1o À razão da taxa de 20% (vinte por cento) os rendimentos percebidos pelas pessoas
físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no estrangeiro e pelos residentes no País
que estiverem ausentes no exterior por mais de doze meses, ressalvado o disposto no
inciso 2o, dêste artigo. (Incluído pela Lei no 2.354, de 1954)
2o À razão da taxa de 25% (vinte e cinco por cento) os rendimentos percebidos pelas
pessoas de que trata o inciso anterior, a título de “royal-ties” tais como os decorrentes
da exploração de marcas de indústria e de comércio, de patentes de invenção, processos
ou fórmulas de fabricação. (Incluído pela Lei no 2.354, de 1954)
Desta forma, verificamos que, quando da introdução da tributação dos
rendimentos percebidos por pessoas domiciliadas no exterior a título de royalties, a legislação
pátria já previa a tributação dos rendimentos decorrentes da exploração de películas
cinematográficas - de modo apartado dos demais rendimentos remetidos ao exterior - , sendo
que, após as alterações do artigo 97 do Decreto no 24.239/47 pelo artigo 30 da Lei no 2.354/54,
passaram a existir três hipóteses de incidência distintas incidentes sobre rendimentos remetidos
ao exterior: (i) rendimentos em geral, submetidos à alíquota de 20%; (ii) rendimentos a título de
royalties, tais como os decorrentes da exploração de marcas de indústria e de comércio, de
patentes de invenção, processos ou fórmulas de fabricação, submetidos à alíquota de 25%; e (iii)
rendimentos decorrentes da exploração de películas cinematográficas, sujeitos à alíquota de 20%.
Em 30 de novembro de 1964, foi publicada a Lei n° 4.506, que, ao tratar do
Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, determinou que seriam classificados como royalties os
rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, inclusive
aqueles relativos à exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador
do bem ou obra, ex vi:
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de
indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador
do bem ou obra.
Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento dos "royalties" acompanharão a classificação destes.
(Grifamos)
Por sua vez, no que se refere ao IRRF, a Lei n° 8.685, de 20.07.1993, alterou a
legislação vigente para o fim de atingir não só os rendimentos decorrentes da exploração de
Fl. 14362
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

películas cinematográficas, mas todos aqueles relativos a direitos de exploração de obras
audiovisuais estrangeiras, nos seguintes termos:
Art. 13. As importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues aos
produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, como rendimentos decorrentes
da exploração de obras audiovisuais estrangeiras em todo o território nacional, ou por
sua aquisição ou importação a preço fixo, ficam sujeitas ao imposto de 25% na fonte.
Com a edição da Lei n° 9.249/95, a alíquota genérica do IRRF sobre os
rendimentos em geral pagos a residentes ou domiciliados no exterior, bem como a alíquota sobre
os rendimentos decorrentes dos direitos de exploração de obras audiovisuais passaram a ser de
15% (art. 28).
Reforçando a distinção entre a hipótese de incidência relativa aos rendimentos
decorrentes da exploração de obras audiovisuais estrangeiras e aquela referente às remessas a
título de royalties de qualquer natureza, foi editada a Medida Provisória n° 1.459, de 21 de maio
de 1996, que também reduziu a alíquota incidente sobre tais remessas à alíquota de 15%, o que
seria totalmente prescindível caso houvesse identidade entre elas, ex vi:
Art. 5° Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda incidente na
fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para
o exterior a título de royalties de qualquer natureza.
Neste cenário, verifica-se que, apesar da legislação que disciplina o IRPF ter
equiparado os rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais à royalties, para fins de
tributação do imposto de renda pessoa física, tal equiparação não foi adotada para fins de IRRF,
tendo a legislação específica continuado a tratar tais rendimentos de forma distinta.
A respeito da equiparação entre direitos autorais e royalties para fins de
classificação de rendimentos de pessoa física e a sua não aplicação aos rendimentos de pessoas
jurídicas, além do artigo 22 da Lei n° 4.506/64 ter sido reproduzido no Livro I (DA
TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS FÍSICAS) do Regulamento do Imposto de Renda – RIR,
merece transcrição o seguinte excerto do Parecer no 520, de 02 de junho de 1989, da
Coordenadoria do Sistema de Tributação (CST):
Vê-se, portanto, que a interpretação do artigo 32 do RIR/80 como a do artigo 22 da Lei
n° 4.506/64 consagra a distinção e não a identidade, entre "royalties" e direitos autorais,
já que a expressão "como royalties" quer dizer "como se royalties fossem". A
equiparação de direitos autorais a "royalties" foi feita exclusivamente para fins de
classificação de rendimentos de pessoa física, não cabendo essa equiparação para as
pessoas jurídicas, por ausência de previsão legal.
Indo adiante, em 30 de novembro de 2000, foi reeditada a MP n° 1.459/96, sob o
n° 2.062-60, estabelecendo que (i) relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de
janeiro de 2001, a alíquota do IRRF sobre as importâncias remetidas ao exterior a título de
royalties, de qualquer natureza, passaria a ser de 25%; e (ii) a referida alíquota seria reduzida
para 15%, na hipótese de instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico
incidente sobre essas mesmas importâncias, a partir do início da cobrança da referida
contribuição, ex vi:
Art. 3° Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda incidente na
fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao
exterior a título de royalties, de qualquer natureza.
Fl. 14363
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

§ 1° Relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 2001, a
alíquota de que trata o caput passa a ser de vinte e cinco por cento.
§ 2o A alíquota referida no parágrafo anterior e a aplicável às importância pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de serviços
técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes, será reduzida para
quinze por cento, na hipótese de instituição de contribuição de intervenção no domínio
econômico incidente sobre essas mesmas importâncias.
§ 3° A redução de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á a partir do início da
cobrança da referida contribuição.
Além da própria Medida Provisória já apresentar uma correlação necessária entre
as remessas de royalties objeto de tributação pelo IRRF e àquelas que seriam objeto de
incidência da nova CIDE, na Mensagem n° 1.060 do Projeto de Lei (PL) n° 5.484, de 2001, que
deu origem à Lei n° 10.332/01 (que ampliou a base de cálculo da CIDE), foi esclarecido que:
O projeto de lei prevê ainda a adequação da base de incidência da contribuição, criada
pela Lei n° 10.168, de 2000, ampliando sua abrangência de forma a coincidir
plenamente com a base de incidência do imposto de renda, com redução concomitante
do mesmo.
Diante disto, a MP n° 1.459/96 sofreu nova reedição, sob o n° 2.062-63,
introduzindo alterações ao artigo 3°, que assim passou a dispor:
Art. 3° Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda incidente na
fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao
exterior a título de remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, e a título
de royalties, de qualquer natureza, a partir do início da cobrança da contribuição
instituída pela Lei n° 10.168, de 29 de dezembro de 2000.
Assim, verifica-se que a legislação específica é categórica em estatuir que o
conceito de royalties a qualquer título para fins de incidência da CIDE coincide plenamente com
aquele previsto para o IRRF sobre remessas de royalties ao exterior, tendo o legislador,
inclusive, atrelado a redução da alíquota do IRRF aplicável aos royalties à incidência da CIDE.
No que se refere à distinção entre os rendimentos objeto do presente auto de
infração e os royalties de qualquer natureza, merecem transcrição os artigos 764 e 767 do
Decreto n° 9.580/18, que tratam de forma individualizada da tributação pelo IRRF dos
rendimentos em análise, reforçando a conclusão que ora se adotada, ex vi:
Subseção II
Das películas cinematográficas
Art. 764. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de
quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou
entregues aos produtores, aos distribuidores ou aos intermediários no exterior, como
rendimento decorrente da exploração de obras audiovisuais estrangeiras no território
nacional ou por sua aquisição ou importação a preço fixo(Decreto-Lei no 1.089, de
1970, art. 13;Lei no 9.249, de 1995, art. 28;Lei no 3.470, de 1958, art. 77; e Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 100).
(...)
Subseção III
Fl. 14364
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

Dos royalties
Art. 767. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de
quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas para o exterior a título de royalties, a qualquer título (Medida Provisória no
2.159-70, de 2001, art. 3o).
Conforme se verifica, a tributação dos rendimentos decorrentes da exploração de
obras audiovisuais estrangeiras no território nacional possuem fundamento legal e hipótese de
incidência plenamente identificáveis e totalmente distintos daqueles relacionados à tributação
das remessas para o exterior a título de royalties, não sendo possível, ao meu ver, aplicar uma
equiparação realizada exclusivamente para fins de tributação dos rendimentos da pessoa física
para o fim de alargar a hipótese de incidência instituída em consonância e harmonia (de forma
expressa) com a legislação do IRRF.
Somado a isto, cumpre destacar que o próprio Decreto n° 4.195/02, ao
regulamentar as Leis n° 10.168/00 e 10.322/2001 e trazer uma conceituação denotativa da
hipótese de incidência da CIDE-remessas, corrobora o entendimento de que os rendimentos
decorrentes da exploração de obras audiovisuais estrangeiras no território nacional não são
alcançados pela referida tributação, senão vejamos:
Art.10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá sobre as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos
nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I- fornecimento de tecnologia;
II-prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III-serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV-cessão e licença de uso de marcas; e
V-cessão e licença de exploração de patentes.
Ainda que se considere o rol do art. 10 do referido Decreto n° 4.195/02
exemplificativo, fato é que ele não traz nenhum elemento indicativo de que os royalties
poderiam compreender direitos autorais, direitos de transmissão, direitos de exploração de obras
audiovisuais e, muito menos, esses direitos desatrelados da importação de tecnologia estrangeira.
Ressalte-se que estamos tratando de uma contribuição de intervenção no domínio
econômico que, em razão do seu escopo específico e restrito – constitucionalmente delimitado - ,
não pode ser interpretada de forma a alcançar materialidades de todo alheias ao seu âmbito de
incidência, assim como, a legislação tributária expressamente impede o emprego da analogia
para exigência de tributo não previsto em lei, nos termos do artigo 108, §1°, do Código
Tributário Nacional.
Além disto, quando o legislador pretendeu intervir no domínio econômico de
obras cinematográficas e videofonográficas, ele assim o fez de forma expressa (e novamente sem
Fl. 14365
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

utilizar o conceito de royalties), ao instituir a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica Nacional – CONDECINE, que incide sobre remessas ao exterior relativas a
rendimentos decorrentes da exploração de obras cinematográficas e videofonográficas ou por sua
aquisição ou importação, a preço fixo, nos termos do artigo 32 da MP n° 2.228-1/01, abaixo
transcrito:
Art. 32. A Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional
- Condecine terá por fato gerador:(Redação dada pela Lei no 12.485, de 2011)
I - a veiculação, a produção, o licenciamento e a distribuição de obras cinematográficas
e videofonográficas com fins comerciais, por segmento de mercado a que forem
destinadas;(incluído pela Lei no 12.485, de 2011)
II - a prestação de serviços que se utilizem de meios que possam, efetiva ou
potencialmente, distribuir conteúdos audiovisuais nos termos da lei que dispõe sobre a
comunicação audiovisual de acesso condicionado, listados no Anexo I desta Medida
Provisória;(incluído pela Lei no 12.485, de 2011)
III - a veiculação ou distribuição de obra audiovisual publicitária incluída em
programação internacional, nos termos do inciso XIV do art. 1odesta Medida Provisória,
nos casos em que existir participação direta de agência de publicidade nacional, sendo
tributada nos mesmos valores atribuídos quando da veiculação incluída em programação
nacional.(incluído pela Lei no 12.485, de 2011)
Parágrafo único. A CONDECINE também incidirá sobre o pagamento, o crédito, o
emprego, a remessa ou a entrega, aos produtores, distribuidores ou intermediários
no exterior, de importâncias relativas a rendimento decorrente da exploração de
obras cinematográficas e videofonográficas ou por sua aquisição ou importação, a
preço fixo. (Grifamos)
Por fim, ao analisarmos a legislação civil brasileira, em relação a qual a legislação
tributária deve apresentar conformidade4, verificamos novamente a distinção entre o conceito de
“direitos autorais”, utilizado para designar a remuneração pelo uso de direitos de autor de
propriedade literária, artística e científica e dos direitos a eles conexos, e o conceito de
“royalties”, que denota a remuneração pelo uso de direitos de propriedade industrial, relativos à
cessão e licença de uso de marcas e exploração de patentes.
Neste sentido, o antigo Código de Propriedade Industrial, aprovado pela Lei n°
5.772/71, utilizou o vocábulo royalties, nos seus arts. 30, parágrafo único, e 90, § 4°, ao se referir
à remuneração pelo uso de privilégios de invenção e de marcas de indústria e comércio:
Art. 30. A aquisição de privilégio ou a concessão de licença para a sua exploração estão
sujeitas à averbação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Parágrafo único. A averbação não produzirá qualquer efeito, no tocante a royalties,
quando se referir a:
a) privilégio não concedido no Brasil;
b) privilégio concedido a titular residente,domiciliado ou com sede no exterior, sem a
prioridadeprevista no artigo 17;

4 Código Tributário Nacional. Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal,
pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou
limitar competências tributárias.
Fl. 14366
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

c) privilégio extinto ou em processo de nulidade ou de cancelamento;
d) privilégio cujo titular anterior não tivesse direito a tal remuneração.
(...)
Art. 90. O titular de marca ou expressão ou sinal de propaganda poderá autorizar o seu
uso por terceiros devidamente estabelecidos, mediante contrato de exploração que
conterá o número do pedido ou do registro e as condições de remuneração, bem como a
obrigação de o titular exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e
qualidade dos respectivos artigos ou serviços. (...)
4° A averbação não produzirá qualquer efeito, no tocante a pagamento de royalties,
quando se referir a: (...)
(Grifamos)
A Lei n° 5.988/73, editada dois anos depois para tratar dos direitos autorais,
empregou o conceito de “direitos autorais” para exprimir a forma de remuneração devida aos
titulares de direitos autorais e conexos, ex vi:
Art. 117. Ao Conselho, além de outras atribuições que o Poder Executivo, mediante
decreto, poderá outorgar-lhe, incumbe:
(...)
IV - fixar normas para a unificação dos preços e sistemas de cobrança e distribuição de
direitos autorais;
E a Lei n° 9.610/98, que consolida a legislação sobre direitos autorais, por sua
vez, continuou a empregar a expressão “direitos” para designar a remuneração pela exploração
dos direitos autorais, não tendo a caracterizado como royalties (a palavra royalties sequer consta
do referido diploma legal):
Art. 38. O autor tem o direito, irrenunciável e inalienável, de perceber, no mínimo,
cinco por cento sobre o aumento do preço eventualmente verificável em cada revenda
de obra de arte ou manuscrito, sendo originais, que houver alienado.
Parágrafo único. Caso o autor não perceba o seu direito de sequência no ato da
revenda, o vendedor é considerado depositário da quantia a ele devida, salvo se a
operação for realizada por leiloeiro, quando será este o depositário."
(...)
Art. 98. Com o ato de filiação, as associações de que trata o art. 97 tornam-se
mandatárias de seus associados para a prática de todos os atos necessários à defesa
judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem como para o exercício da
atividade de cobrança desses direitos.
(...)
§ 12. A taxa de administração praticada pelas associações no exercício da cobrança e
distribuição de direitos autorais deverá ser proporcional ao custo efetivo de suas
operações, considerando as peculiaridades de cada uma delas.
Art. 98-B. As associações de gestão coletiva de direitos autorais, no desempenho de
suas funções, deverão:
Fl. 14367
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 3401-012.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720030/2020-04

I - dar publicidade e transparência, por meio de sítios eletrônicos próprios, às formas de
cálculo e critérios de cobrança, discriminando, dentre outras informações, o tipo de
usuário, tempo e lugar de utilização, bem como os critérios de distribuição dos
valores dos direitos autorais arrecadados, incluídas as planilhas e demais registros de
utilização das obras e fonogramas fornecidas pelos usuários, excetuando os valores
distribuídos aos titulares individualmente;
(Grifamos)
Por todo o exposto, restando demonstrado que as remessas ao exterior relativas à
exploração de obras audiovisuais estrangeiras no território nacional (mais especificamente, no
presente caso, relativas à remuneração de contratos de licenciamento de direitos para transmissão
de conteúdos relativos à programas e filmes) não se subsumem à hipótese de incidência da
CIDE-Royalties, prevista no artigo 2o, §2o, da Lei no 10.168/00, deve ser dado integral
provimento ao Recurso Voluntário, para anular o auto de infração.

(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
Fl. 14368
DF CARF MF
Original